Tribunal: STM
Processo: 7000486-43.2018.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEITADA. INCOMPATIBILIDADE DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA
MILITAR COM A MAGISTRATURA. NÃO CONHECIDA. NULIDADE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
REFERENTE A DOIS APELANTES. PREJUDICADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, NA MODALIDADE
RETROATIVA. ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AJUSTE DA PENA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESCLASSIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO IN BONAM PARTEM. MODALIDADE
CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 384 DO CPP. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. APELO PROVIDO
PARCIALMENTE. DECISÃO POR MAIORIA.

A Preliminar de nulidade por incompatibilidade do Juiz Federal da Justiça Militar com a
magistratura deve ser arguida na esfera disciplinar, respeitados o contraditório e a ampla
defesa, nos termos do artigo 3º, § 3º, da Resolução nº 34, de 24.4.2007, do CNJ.
Preliminar não conhecida. Unanimidade.

A Preliminar de nulidade do processo por inépcia da denúncia, suscitada por dois Apelantes,
resta prejudicada pela coisa julgada material quando a Defesa busca reexame de matéria já
devidamente apreciada.
Preliminar julgada prejudicada. Unanimidade.

A Preliminar de incompetência da Justiça Castrense para julgar o feito não encontra amparo
legal. O crime de peculato-desvio está devidamente insculpido no art. 303 do CPM. Essa
circunstância atrai a competência da JMU, na forma do art. 124 da Carta Maior.
Preliminar rejeitada. Unanimidade.

A preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
em concreto merece ser acolhida quando aferido que o lapso entre o recebimento da denúncia
e os fatos ocorridos houver tempo superior ao prazo da prescrição, quando tais fatos se derem
em período anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010.
Preliminar acolhida. Unanimidade.

No mérito, a Defesa de dois dos Apelantes pleiteia a absolvição, em face do in dubio pro reo ou,
subsidiariamente, o ajuste da sanção penal aplicada pelo Juízo de Piso. O delito previsto no art.
303 do COM (Peculato), na modalidade "desviar", não necessita da existência do efetivo prejuízo
ao Erário, sendo suficiente a comprovação do desvio do patrimônio sob a Administração Militar
e quando a culpabilidade restar sobejamente demonstrada.

No tocante à dosimetria da pena, esta se submete a certa discricionariedade judicial, não
obedecendo a critérios puramente objetivos e, em razão disso, deve o magistrado observar a
proporcionalidade da pena imposta.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas no que concerne a dois Apelantes por provas
testemunhais e periciais, merecendo reparo tão somente a dosimetria da pena.

Ainda no mérito, a Defesa de um dos Apelantes postula a absolvição, sustentando a atipicidade
da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 331 do CPM
ou, ainda, que seja aplicada a pena mínima.

Quando o MPM denunciar o réu na modalidade dolosa, mas na fase da instrução processual esta
não se comprovar, e se o Parquet não tomar as providências do art. 384 do CPP, em face da nova
definição jurídica observada no curso do processo, imperiosa será a absolvição, caso a Defesa
também não tenha suscitado a desclassificação da conduta do agente.

Isso se deve em observância aos Princípios da Correlação e da Ampla Defesa, mesmo que o
magistrado observe que a conduta do réu se amolde a forma culposa e a desclassificação seja in
bonam partem.

Recursos Defensivos parcialmente providos. Decisão por Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000486-43.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: PAULO CESAR CAVALETTI, MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL,
MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL, JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES
ADVOGADOS: SULAMITA BRANDÃO DA ROCHA, WALMIR PEREIRA DE MEDEIROS
FILHO, MARLON RICARDO LIMA CHAVES, RUYTER DE MIRANDA BARCELOS, LUCAS
WHATELY VILLAS BOAS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/02/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
para processar e julgar o feito, suscitada pela Defesa do Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR
PINHEIRO CHAVES, por falta de amparo legal; por unanimidade, não conheceu
da preliminar de nulidade por incompatibilidade do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar com a magistratura, suscitada pela Defesa do Cel R/1 Ex MARCO
ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, por falta de amparo legal. Em seguida, por
unanimidade, julgou prejudicada a preliminar de nulidade de inépcia da
Denúncia, suscitada pela Defesa do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO
AMARAL, em face da coisa julgada material; por unanimidade, julgou
prejudicada a preliminar de nulidade de inépcia da Denúncia, suscitada pela
Defesa do Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, em face da
coisa julgada material; por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pela
Defesa do ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI, para declarar extinta a
punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em
concreto, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV e 125,
inciso V, e § 1º, do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do Código Penal comum, com a
redação dada pela Lei nº 7.209/84. No mérito, por maioria, deu provimento
parcial aos Apelos defensivos para, mantendo as condenações prolatadas pela
Sentença recorrida, reformar as penas impostas aos corréus Cel R/1 Ex JÚLIO
CÉSAR PINHEIRO CHAVES e Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL, para 5 (cinco) anos de reclusão, como incursos nas sanções do art. 303,
caput, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem direito ao sursis por expressa
vedação legal do art. 84 do CPM, estabelecendo o regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, c/c o
art. 110, da Lei nº 7.210/84, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. E, na forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o
Ministro Presidente proclamou decisão nos termos do voto da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que dava provimento ao
Apelo do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, para reformar a
Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM,
de 26 de outubro de 2017, com o fim de absolvê-lo do crime inserto no art. 303
do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM. Os Ministros MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS
VUYK DE AQUINO davam parcial provimento ao Apelo do Cel R/1 Ex MARCO
ANTONIO RABELO DO AMARAL para, mantendo a condenação imposta na
Sentença primeva, minorar sua pena para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, § 2º, I,
ambos do CPM, sem direito ao benefício do sursis, por expressa vedação legal
prevista no art. 84 do CPM. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora) e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA negavam provimento aos
Apelos dos Réus JULIO CESAR PINHEIRO CHAVES e MARCONI FRANCISCO
GADELHA MACIEL e mantinham na íntegra a Sentença condenatória recorrida.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) farão votos vencidos.
O Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS não participou da votação da primeira
preliminar.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à segunda
preliminar.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, de acordo
com o art. 144 do RISTM.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Na forma do art. 76, § 3º, do RISTM usaram da palavra os advogados
constituídos, Drs. Ruyter de Miranda Barcelos, Kledson de Moura Lima e Marlon
Ricardo Lima Chaves, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Antônio
Pereira Duarte. Ao término da sustentação oral do Representante do Ministério
Público Militar, concluída em 42 minutos, o Dr. Marlon Ricardo Lima Chaves
requereu, na Tribuna, ao Excelentíssimo Sr. Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, no
exercício da Presidência, na ausência ocasional do Ministro Presidente, que lhe
assegurasse igualmente os dois minutos excedidos pelo Órgão Ministerial. O
Presidente indeferiu o pleito do ilustre causídico, tendo em vista que, ao tempo
de sua manifestação oral, deixou de utilizar três minutos do tempo total e
regimental atribuído à Defesa.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000486-43.2018.7.00.0000/AM
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RELATOR P/O ACÓRDÃO: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: PAULO CESAR CAVALETTI; MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL; MARCO ANTONIO RABELO
DO AMARAL; JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Drs. WALMIR PEREIRA DE MEDEIROS FILHO; MARLON RICARDO LIMA CHAVES; DAGMO VARELA
DA CUNHA E DRA. ADALGIZA RADOYKA; SIMÃO DE QUEIROZ; RUYTER DE MIRANDA BARCELOS; LUCAS
WHATELY VILLAS BOAS SILVA; SULAMITA BRANDÃO DA ROCHA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEITADA.
INCOMPATIBILIDADE DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR
COM A MAGISTRATURA. NÃO CONHECIDA. NULIDADE DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA REFERENTE A DOIS APELANTES. PREJUDICADAS. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, NA MODALIDADE RETROATIVA.
ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AJUSTE DA PENA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO IN
BONAM PARTEM. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 384
DO CPP. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
DECISÃO POR MAIORIA.
A Preliminar de nulidade por incompatibilidade do Juiz Federal da Justiça
Militar com a magistratura deve ser arguida na esfera disciplinar,
respeitados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 3º, §
3º, da Resolução nº 34, de 24.4.2007, do CNJ. Preliminar não conhecida.
Unanimidade.
A Preliminar de nulidade do processo por inépcia da denúncia, suscitada
por dois Apelantes, resta prejudicada pela coisa julgada material
quando a Defesa busca reexame de matéria já devidamente apreciada.
Preliminar julgada prejudicada. Unanimidade.
A Preliminar de incompetência da Justiça Castrense para julgar o feito
não encontra amparo legal. O crime de peculato-desvio está
devidamente insculpido no art. 303 do CPM. Essa circunstância atrai a
competência da JMU, na forma do art. 124 da Carta Maior. Preliminar
rejeitada. Unanimidade.
A preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva estatal pela pena em concreto merece ser acolhida quando
aferido que o lapso entre o recebimento da denúncia e os fatos
ocorridos houver tempo superior ao prazo da prescrição, quando tais
fatos se derem em período anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010.
Preliminar acolhida. Unanimidade.
No mérito, a Defesa de dois dos Apelantes pleiteiam a absolvição, em
face do in dubio pro reo ou, subsidiariamente, o ajuste da sanção penal
aplicada pelo Juízo de Piso. O delito previsto no art. 303 do CPM
(Peculato), na modalidade "desviar", não necessita da existência do
efetivo prejuízo ao Erário, sendo suficiente a comprovação do desvio do
patrimônio sob a Administração Militar e quando a culpabilidade restar
sobejamente demonstrada.
No tocante à dosimetria da pena, esta se submete a certa
discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios puramente
objetivos e, em razão disso, deve o magistrado observar a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
proporcionalidade da pena imposta.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas no que concerne a
dois Apelantes por provas testemunhais e periciais, merecendo reparo
tão somente a dosimetria da pena.
Ainda no mérito, a Defesa de um dos Apelantes postula a absolvição,
sustentando a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime previsto no art. 331 do CPM ou, ainda,
que seja aplicada a pena mínima.
Quando o MPM denunciar o réu na modalidade dolosa, mas na fase da
instrução processual esta não se comprovar, e se o Parquet não tomar
as providências do art. 384 do CPP, em face da nova definição jurídica
observada no curso do processo, imperiosa será a absolvição, caso a
Defesa também não tenha suscitado a desclassificação da conduta do
agente.
Isso se deve em observância aos Princípios da Correlação e da Ampla
Defesa, mesmo que o magistrado observe que a conduta do réu se
amolde a forma culposa e a desclassificação seja in bonam partem.
Recursos Defensivos parcialmente providos. Decisão por Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, suscitada pela Defesa do Cel R/1 Ex
JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, por falta de amparo legal; por unanimidade, em não conhecer da
preliminar de nulidade por incompatibilidade do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar com a magistratura,
suscitada pela Defesa do Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, por falta de amparo legal. Em
seguida, por unanimidade, em julgar prejudicada a preliminar de nulidade de inépcia da Denúncia,
suscitada pela Defesa do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, em face da coisa julgada
material; por unanimidade, em julgar prejudicada a preliminar de nulidade de inépcia da Denúncia,
suscitada pela Defesa do Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, em face da coisa julgada
material; por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Defesa do ex-Ten Temp Ex PAULO
CESAR CAVALETTI, para declarar extinta a punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva
pela pena em concreto, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV e 125, inciso V, e § 1º,
do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do Código Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 7.209/84. No mérito,
por maioria, em dar provimento parcial aos Apelos defensivos para, mantendo as condenações prolatadas
pela Sentença recorrida, reformar as penas impostas aos corréus Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO
CHAVES e Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, para 5 (cinco) anos de reclusão,
como incursos nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem direito ao "sursis"
por expressa vedação legal do art. 84 do CPM, estabelecendo o regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, c/c o art. 110, da Lei nº 7.210/84. E, por
maioria, em dar provimento ao Apelo do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, para reformar
a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 26 de outubro de
2017, com o fim de absolvê-lo do crime inserto no art. 303 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do
CPPM.

Brasília, 4 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos dos seguintes Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas Constituídas
contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 26 de outubro
de 2017:

1) Defesa constituída do ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI, condenado à pena 4 (quatro) anos de
reclusão, como incurso no artigo 303, caput, do CPM[1], com o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto;

2) Defesa constituída do Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, condenado à pena de 6
(seis) anos de reclusão, como incurso no artigo 303, caput, c/c o artigo 53, § 2º, inciso III[2], ambos do CPM,
com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto;

3) Defesa constituída do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, condenado à pena de 6 (seis) anos de
reclusão, como incurso no artigo 303, caput, c/c o artigo 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, com o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto; e

4) Defesa constituída do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, condenado à pena de 5 (cinco)
anos de reclusão, como incurso no artigo 303, caput, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente semiaberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 19 de junho de 2009, nos seguintes termos:

"(...) A representante do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, no uso de suas atribuições
institucionais, e com a observância das normas de processo penal militar, vem apresentar,
como apresentado tem, DENÚNCIA em face de: JULIO CESAR PINHEIRO CHAVES (...),
MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL (...), MANOEL MARQUES FILHO (...), MARCONI
FRANCISCO GADELHA MACIEL (...), OMAR SANTOS (...), DANIEL COSTA LIMA (...), PAULO
CÉSAR CAVALLETI (...), CRISTIANO CRHISTIANIS CAMPOS (...), ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA
(...) e CARLOS PALHARI NETO (...), como incursos nas penas do artigo 303, do Código Penal
Militar, pelos fatos e fundamentos que passa a narrar.
Consta do incluso Inquérito Policial Militar, que no âmbito do 12° Batalhão de Suprimento,
durante os meses de janeiro do ano de 2.001 a dezembro do ano de 2.002, ocorreram
desvios de gêneros destinados à alimentação (material classe I) do efetivo das demais
Organizações Militares da 12ª Região Militar e do próprio Batalhão, uma vez que as
quantidades lançadas nas Partes de Consumo e/ou baixadas no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI - foram maiores do que as realmente
consumidas, de acordo com os Mapas de Gêneros Diários (MGD) do 12° Batalhão de
Suprimento.
Restou caracterizada a ocorrência de fornecimento anormal para o próprio 12° Batalhão de
Suprimento, bem como, registros de saída de material classe I sem o suporte das Grades
Numéricas de Etapas e dos demais documentos que deram origem a estas saídas.
As Partes de Consumo do 12º Batalhão de Suprimento são inferiores às baixas efetuadas
no SIAFI, daí que, aplicando a equação: Baixas no SIAFI - Total em reais de consumo
lançado nos Mapas de Gêneros Diários, atendo-se, ainda, às Guias de Fornecimento de
cada período referente aos anos de 2.001 e 2.002, apurou-se que os desvios perpetrados
causaram um prejuízo no valor de R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil, (sic)
trezentos e cinqüenta (sic) e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme
demonstrativos de fls. 3.625-3.626.
Os desvios apurados foram realizados pelos denunciados em acordo de vontades e unidade
de desígnios, sendo certo que os mesmos, em sua empreitada criminosa, utilizavam-se das
facilidades que permitiam suas funções no âmbito do 12° Batalhão de Suprimento.
Assim, é que JULIO CESAR PINHEIRO CHAVES desempenhava a função de Ordenador de
Despesas de 13 de janeiro de 2.001 a 14 de janeiro de 2003; MARCO ANTÔNIO RABELO DO
AMARAL desempenhava a função de Fiscal Administrativo, de 22 de fevereiro de 2.002 a
17 de fevereiro de 2.003; MANOEL MARQUES FILHO desempenhava a função de Chefe de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
Suprimento Classe I, responsável pelas quantidades de gêneros de alimentação
distribuídas às Organizações Militares da 12ª Região Militar e pela emissão de todas as
Guias de Fornecimento a serem pagas àquelas Unidades; MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL, desempenhava a função de Fiscal Administrativo de 01 de janeiro de 2.001 a 21
de fevereiro de 2.002, respondendo pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento de 29
de dezembro de 2.000 a 19 e 31 de janeiro de 2.001, de 05 a 14 e 23 de fevereiro de
2.001, desempenhava, ainda, a função de Chefe de Suprimento Classe I de 28 de setembro
de 2.001 a 08 de janeiro de 2.002, de 01 de fevereiro a 24 e 26 de novembro de 2.002, e
de 28 de novembro a 06 de dezembro de 2.002; OMAR SANTOS desempenhava a função
de Fiscal Administrativo-Substituto de 02 a 22 de julho de 2.001, Chefe da Seção de
Suprimento Classe I de 01 de janeiro a 27 de setembro e 08 e 22 de outubro de 2.001;
DANIEL COSTA LIMA, desempenhava a função de Fiscal Administrativo-Substituto, de 09 a
30 de janeiro de 2.002; PAULO CESAR CAVALLETI, desempenhava a função de Encarregado
do Setor de Aprovisionamento de 01 de janeiro de 2.001 a 18 de janeiro de 2.002;
CRISTIANO CRHISTIANIS CAMPOS, respondendo pelo Encarregado do Setor de
Aprovisionamento em 11 e de 18 de janeiro a 18 e 22 de fevereiro de 2.002; ROBSON JOSÉ
DE OLIVEIRA desempenhava a função de Encarregado do Setor de Aprovisionamento de 19
de fevereiro a 31 de dezembro de 2.002 e respondendo pelo Encarregado do Setor de
Aprovisionamento em 08, 15, 21, 22, 28 de fevereiro e 05 de março de 2.002 e, finalmente,
CARLOS PALHARI NETO, respondendo pelo Chefe da Seção de Suprimento Classe I, em 09,
10, 17, 18, 21 e 25 de janeiro de 2.002, desempenhava a função de Encarregado do Setor
de Aprovisionamento de 30 de novembro a 11 de dezembro de 2.001 e de 01 a 24 de
janeiro de 2.002, respondendo pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento de 12 a 31
de dezembro de 2.001.
Todos os denunciados, portanto, nos anos de 2.001 e 2.002, eram agentes da
Administração Militar, os quais participavam, em razão das funções que desempenhavam a
época dos fatos, do "esquema" de desvios de gêneros alimentícios.
Eram responsáveis pelo controle e pela aquisição de material Classe I, tanto para o
consumo das Unidades Militares da 12ª Região Militar, quanto para consumo do efetivo do
próprio 12° Batalhão de Suprimento.
O que ocorreu no 12° Batalhão de Suprimento nos anos de 2.001 e 2.002, (sic) foi um
verdadeiro "esquema" de corrupção, de onde se adquiria quantidade muito maior àquela
efetivamente consumida, sendo certo que a "sobra" era desviada pelos agentes de
Administração Militar denunciados, revertendo em vantagem patrimonial ilícita aos
mesmos, tudo com o conhecimento e conivência dos denunciados.
E foi essa conivência entre os militares denunciados que assegurou a permanência,
durante tão longo período, de desvios de material classe I (gêneros alimentícios), uma vez
que todos em razão das funções que desempenhavam, eram conhecedores dos desvios
efetuados e todos se locupletavam com esses desvios.
Veja-se o quanto restou demonstrado mediante o laudo de fls. 2.717-2.737.
Os valores apurados e as origens dos depósitos efetuados nas contas bancárias de JÚLIO
CESAR PINHEIRO CHAVES, MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, OMAR SANTOS, PAULO
CESAR CAVALLETI, CARLOS PALHARI NETO, DANIEL COSTA LIMA, CRISTIANO CRHISTIANIS
CAMPOS, ROBSON JOSÉ OLIVEIRA e MANOEL MARQUES FILHO, caracterizaram créditos
suspeitos e discrepantes, tudo demonstrado nos relatórios de fls. 2.721-2737, do Anexo 13
(treze), informações estas obtidas mediante a quebra do sigilo fiscal e bancário destes
denunciados.
Assim agindo, os denunciados, livre e conscientemente, usando da facilidade que lhes
conferia a qualidade de agentes de (sic) administração militar no âmbito do 12° Batalhão
de Suprimento, durante os anos de 2.001 e 2.002, desviaram, em proveito próprio,
material classe I (gêneros alimentícios), adquiridos pela referida Unidade Militar para
consumo das Unidades Militares da 12ª Região Militar, causando um prejuízo ao Erário no
valor de R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil (sic) trezentos e cinqüenta (sic) e
seis reais e noventa e quatro centavos).
Ante o exposto, requer a Representante do Parquet Militar que recebida e autuada a
presente, sejam os denunciados citados para, sob conseqüência (sic) de revelia, verem-se
processar e julgar perante esse respeitável Juízo Especializado (...)".

Em 3 de julho de 2009, o Órgão de Acusação apresentou o seguinte aditamento à Peça

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
Vestibular:

"(...) Consta do procedimento contábil Tomada de Contas Especial (fls. 3648/3649) que
MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL deu causa ao prejuízo suportado pelo Erário em
decorrência de desvios perpetrados no âmbito do 12º Batalhão de Suprimento, durante os
meses de janeiro de 2.001 a dezembro de 2.002, conduta, inclusive, descrita na denúncia
ofertada e encartada às fls. 3.737-3.743.
Apesar de MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL não ter figurado na perícia contábil de fls.
2.721-2737, como os demais denunciados, temos que este Laudo Contábil não é a única
prova pericial existente dos autos, sendo certo que a abrangente Tomada de Contas
Especial aponta inequivocamente o senhor MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL como
autoridade administrativa responsável pelos fatos narrados na denúncia já ofertada, ou
seja, pelos desvios de gêneros alimentícios, estando, inclusive, descriminado (sic) o
período e a função exercida pelo mesmo no âmbito da Administração Militar, a qual lhe
possibilitou participar do aludido "esquema", existente no 12° Batalhão de Suprimento.
Aliás, na referida peça acusatória consta que os denunciados, inclusive MARCO ANTONIO
RABELO, atuaram em acordo de vontades e unidade de desígnios nos desvios ocorridos no
12° Batalhão de Suprimento referentes à aquisição de quantidades de gêneros alimentícios
muito acima daquelas efetivamente consumidas pelas Unidades Militares da 12ª Região
Militar.
Os indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito encontram-se estampadas nos
autos, nos quais não existe, repita-se, tão somente o laudo de fls. 2.717-2.737, do Anexo
Treze, mas toda uma gama de provas, inclusive a Tomada de Contas Especial e seu
Relatório.
Obviamente, a prova derradeira da responsabilidade criminal dos denunciados somente
virá depois de iniciada e encerrada a imprescindível instrução criminal, a qual deverá se
desenvolver nos autos de um processo-crime e, não, de um inquérito policial militar.
Por isso e para isso, oferecemos a denúncia de fls. 3.747-3.743.
Destarte, ofereço o presente aditamento à denúncia já ofertada em dezenove de junho do
corrente ano, e DENUNCIO MARCO ANTONIO RABELODO AMARAL, como incurso na prática
do artigo 303, do Código Penal Militar.
E, ainda, e finalmente, ofereço o presente aditamento à denúncia para que conste da
mesma à fl. 3.739, a seguinte redação: "(...) atendo-se, ainda, às Guias de Fornecimento de
cada período referente aos anos de 2.001 e 2. 002 (...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Tomada de Contas Especial, de 20 de abril de 2004, realizada por 3 (três) Peritos da 12ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército, registrando que (Volume 57 do Sistema e-Proc/JMU):

"(...) Nos anos de 2001 e 2002, o Setor de Aprovisionamento do 12º B Sup recebeu gêneros
alimentícios do próprio 12º B Sup - Órgão Provedor (OP) com finalidade de atender as
necessidades da tropa quanto à alimentação.
Após análise da documentação de recebimento de gêneros, por meio das guias de
fornecimento (GF), dos mapas de gênero, partes de consumo de gêneros e mapas modelo
"A", constatou-se que a quantidade de gêneros informada nas partes de consumo estava
maior que os somatórios das quantidades de gêneros descritas nos mapas diários de
gêneros (documento que oficializa a saída de artigos de alimentação do depósito de
víveres) (...)
Com base nas informações contidas nas GF, nos mapas de fornecimento de gêneros e nos
mapas modelo "A" (...) houve passagem de saldo de gêneros alimentícios para o mês
posterior sem a devida contabilização (...)
Esta equipe analisou a documentação (...) e concluiu que houve dano ao erário, visto que
houve a saída a maior de gêneros alimentícios sem o suporte do mapa de gêneros (...)
A apuração da responsabilidade pela irregularidade em questão foi definida considerando a
saída a maior de gêneros de alimentação, sem o amparo do efetivo militar constante da
grade numérica de etapas e do período entre a designação e a exoneração constante do
ROL DOS RESPONSÁVEIS dos agentes da administração, bem como o Encarregado do Setor
de Aprovisionamento, a seguir discriminados:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
(...)
5. CONCLUSÃO
(...) Considerando o exposto acima e com base na documentação constante no processo, a
equipe concluiu que ocorreram irregularidades administrativas e dano ao erário Público,
nos exercícios de 2001 e 2002, em razão do descontrole físico e contábil dos gêneros
alimentícios distribuídos do OP a OM 12º B Sup (...)";

2) Relatório de Auditoria Tomada de Contas Especial - Complementação, de 27 de junho de 2005, subscrito
por 3 (três) Peritos da Secretaria de Economia e Finanças do Exército, assentando que (Volume 57 do
Sistema e-Proc/JMU):

"(...) O 12º B Sup, como Órgão Provedor (OP), tem como atividade-fim a missão de suprir
as Organizações Militares (OM) da área da 12ª RM com os materiais de diversas classes de
suprimento, inclusive os da Classe I para a própria Unidade. Com relação a esse fato, a
equipe de TCE objetivou verificar se o Batalhão controla o estoque do Setor de
Aprovisionamento com eficiência, de forma a evitar a ocorrência de prejuízo ao Erário,
principalmente por desvios de gêneros de alimentação (...)
O exame realizado pela equipe de TCE na documentação inerente ao Serviço de
Aprovisionamento da Unidade e o resultado da análise procedida nesta Diretoria, nos autos
do processos em pauta, demonstraram (sic) que as quantidades de gêneros de
alimentação lançadas nas Partes de consumo e/ou baixadas no Sistema de Integração de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, relativamente aos exercícios de 2001
e 2002, foram maiores do que as realmente consumidas de acordo com os Mapas de
Gêneros Diários (MGD) da Unidade, caracterizando a ocorrência de fornecimento anormal
para (sic) próprio 12º B Sup e de saídas sem o suporte das Grades Numpericas de Etapas e
dos demais documentos que as originaram (...)
Consequentemente, concordamos com a equipe de TCE quanto à ocorrência de prejuízo ao
Erário (...)
(...) fazendo uso dos valores unitários constantes das Guias de Fornecimento de cada
período, apuramos (...) a importância de R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil,
(sic) trezentos e cinqüenta (sic) e seis reais e noventa e quatro centavos), sendo o valor
original total do prejuízo ao Erário, conforme demonstrado abaixo:
(...)
ExercíciosBaixas no SIAFI (R$)
Consumo Realizado (R$)
Prejuízo Causado (R$)
2001
502.336,83
154.015,31
348.321,52
2002
533.442,87
133.407,45
400.035,42
Total (R$) 1.035.779,70
287.422,76
748.356,94
(...)
Diante do exposto, consideramos como responsáveis solidários pelas irregularidades
citadas (...) e pelo prejuízo causado ao Erário (...) os agentes da administração que se
seguem:
a. Cel JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES (...)
Função/Período
- Ordenador de Despesas de 13 Jan 2001 a 14 Jan 2003 (...)
Meses de Referência/Valor (R$)
- De Jan 2001 a Dez 2002 - R$ 748.356,94.
b. Ten Cel MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL (...)
Função/Período
- Fiscal Administrativo de 22 Fev 2002 a 17 Fev 2003 (...)
Meses de Referência/Valor (R$)
- De Fev a Dez 2002 - R$ 383.032,07.
c. Ten Cel MANOEL MARQUES FILHO (...)
Função/Período
- Respondendo pelo Chefe da Seção de Suprimento Classe I de 06 a 31 Dez 2002 (...)
Mês de Referência/Valor (R$)
- Dez 2002 - R$ 66.057,57.
d. Maj MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL (...)
Função/Período
- Fiscal Administrativo de 01 Jan 2001 a 21 Fev 2002 (...)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
- Respondendo pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento de 29 Dez 2000 a 19 e 31
Jan 2001, de 05 a 14 e 23 Fev 2001 (...)
- Chefe da Seção de Suprimento Classe I de 28 Set 2001 a 08 Jan 2002, de 01 Fev a 24 e 26
Nov 2002, e de 28 Nov a 06 Dez 2002 (...)
Meses de Referência/Valor (R$)
- de Jan 2001 a Dez 2002 - R$ 748.356,94.
e. Maj OMAR SANTOS (...)
Função/Período
- Fiscal Administrativo - Substituto de 02 a 22 Jul 2001 (...)
- Chefe da Seção de Suprimento Classe I de 01 Jan a 27 Set e 08 e 22 Out 2001 (...)
Meses de Referência/Valor (R$)
- De Jan a Out 2001 - R$ 239.603,01.
f. Maj DANIEL COSTA LIMA (...)
Função/Período
- Fiscal Administrativo - Substituto de 09 a 30 Jan 2002 (...)
Mês de Referência/Valor (R$)
- Jan 2002 - R$ 17.003,35.
g. 1º Ten PAULO CÉSAR CAVALETTI (...)
Função/Período
- Encarregado do Setor de Provisionamento de 01 Jan 2001 a 18 Jan 2002 (...)
Meses de Referência/Valor (R$)
- De Jan 2011 a Jan 2002 - R$ 365.324,87.
h. 1º Ten CRISTIANO CRHISTIANIS CAMPOS (...)
Função/Período
- Respondendo pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento em 11 e de 18 Jan a 18 e
22 Fev 2002 (...)
Meses de Referência/Valor (R$)
- De Jan e (sic) Fev 2002 - R$ 36.129,89.
i. 1º Ten ROBSON JOSÉ OLIVEIRA (...)
Função/Período
- Encarregado do Setor de Aprovisionamento de 19 Fev a 31 Dez 2002 (...)
- Respondendo pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento em 08, 15, 21, 22, 28 Fev
e 05 Mar 2002 (...)
Meses de referência/Valor (R$)
- De Fev a Dez 2002 - R$ 383.032,07.
j. 1º Ten CARLOS PALHARI NETO (...)
Função/Período
- Respondendo pelo Chefe da Seção de Suprimento Classe I em 09, 10, 17, 18, 21 e 25 Jan
2002 (...)
- Encarregado do Setor de Aprovisionamento de 30 Nov a 11 Dez 2001 e de 01 a 24 Jan
2002 (...)
- Respondendo pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento de 12 a 31 Dez 2001 (...)
Meses de Referência/Valor (R$)
- De Nov 2001 a Jan 2002 - R$ 125.721,86 (...)
Valores Atualizados (...)
Após efetuarmos os ajustes necessários, concluímos que o prejuízo causado à União,
atualizado até 27 de junho de 2005, é de R$ 1.427.685,84 (um milhão, (sic) quatrocentos e
vinte e sete mil, (sic) seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) (...)";

3) Requerimento formulado pelo Ministério Público Militar em 9 de abril de 2008, pugnando pela quebra do
sigilo fiscal/bancário dos Acusados. Em 14 de abril de 2008, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido
ministerial e determinou (Apenso 16 do Sistema e-Proc/JMU):

"(...) a quebra do sigilo bancário de CIRSTIANO CHRISTIANIS CAMPOS; JULIO CÉSAR
PINHEIRO CHAVES; MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL; CARLOS PALHARI NETO;
ROBSON JOSÉ OLIVEIRA; MANOEL MARQUES FILHO; OMAR SANTOS; PAULO CESAR
CAVALETI (sic); DANIEL COSTA LIMA e MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, relativa ao
período de 2001 a 2002 (...)";

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
4) Laudo Pericial Contábil, de 20 de outubro de 2008, realizado por duas Peritas-Contadoras do Exército
Brasileiro, devidamente compromissadas, analisando as informações acerca da quebra de sigilo bancário e
fiscal dos Réus e concluindo os seguintes termos (Apenso 17 do Sistema e-Proc/JMU):

"(...) São as que se seguem as análises e apurações da perícia contábil:
a) Da quebra de sigilo bancário: tendo em vista o objetivo de apurar-se a ocorrência de
movimentações incompatíveis e suspeitas realizadas pelos militares indiciados,
relacionamos todos os créditos suspeitos, extraídos dos extratos bancários apresentados,
no Relatório de Créditos Recebido (Anexo 1). Conforme exposto, pode-se verificar que o
Maj Marco Antonio Rabelo do Amaral não consta no Relatório, tendo em vista a ausência de
créditos suspeitos em suas contas bancárias. Os outros militares indiciados apresentaram
créditos não compatíveis com suas atividades profissionais.
b) Da origem dos créditos: Constatamos que a maioria dos créditos recebidos pelos
indiciados não foram identificados ou localizados pelas Instituições Financeiras, dificultando
a apuração do objeto do trabalho por estas peritas (...)
c) Da quebra de sigilo fiscal: requisitamos a quebra de sigilo fiscal dos indiciados, como
meio de analisar se os créditos recebidos e não identificados pelas Instituições Financeiras,
foram apresentados à Receita Federal. Apuramos que o 1º Ten Paulo Cesar Cavaletti
declarou os rendimentos das empresas Comercial Amazonia Ltda CNPJ 04.229.647/0001-40
e CESNL - Centro de Ensino Superior Nilton Lins CNPJ 04.803.904/0001-06, no ano de 2001,
além dos rendimentos recebidos pelo Exército Brasileiro. Os demais militares indiciados
declararam somente o recebimento de proventos advindos do Ministério da
Defesa/Exército Brasileiro CNPJ 00.394.452/0533-04.
Considerações finais da prova pericial de natureza contábil
O exame levado a efeito (...) permite afirmar que os valores apurados e as origens dos
depósitos efetuados nas contas bancárias dos indiciados Júlio César Pinheiro Chaves,
Marconi Francisco Gadelha Maciel, Omar Santos, Paulo César Cavaletti, Carlos Palhari Neto,
Daniel Costa Lima, Cristiano Christianis Campos, Robson José Oliveira e Manoel Marques
Filho, caracterizam créditos suspeitos e discrepantes (...)". (Grifos no original).

A Denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2011 (Volume 64 do Sistema e-Proc/JMU).

Os Acusados foram citados, qualificados e interrogados na seguinte ordem:

1) Cel RRm Ex MANOEL MARQUES FILHO, citado em 9 de novembro de 2011, e qualificado e interrogado em
23 de novembro de 2011;

2) Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, citado em 10 de novembro de 2011, e
qualificado e interrogado em 9 de abril de 2014;

3) Ten Cel RRm Ex OMAR SANTOS, citado em 17 de novembro de 2011, e qualificado e interrogado em 22 de
novembro de 2011;

4) Cap Ex CARLOS PALHARI NETO, citado em 6 de dezembro de 2011, não tendo sido qualificado e
interrogado no decorrer da instrução processual;

5) Cap Ex ROBSON JOSÉ OLIVEIRA, citado em 16 de novembro de 2011, e qualificado e interrogado em 12 de
dezembro de 2011;

6) Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, citado em 12 de janeiro de 2012, e qualificado e interrogado
em 13 de fevereiro de 2012;

7) Cel Ex DANIEL COSTA LIMA, citado em 2 de fevereiro de 2012, e qualificado e interrogado em 17 de
fevereiro de 2012;

8) Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, citado em 30 de novembro de 2011, e qualificado e
interrogado em 27 de março de 2012;

9) Cap Ex CRISTIANO CHRISTIANIS CAMPOS, citado em 30 de novembro de 2011, e qualificado e interrogado

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
em 27 de março de 2012; e

10) ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI, citado em 22 de agosto de 2012, e qualificado e interrogado
em 23 de julho de 2014.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Cap RRm Ex Jeferson Nascimento Aquilar Pey, que NÃO ACRESCENTOU nada de relevante ao processo, in
verbis:.

"(...) que à época dos fatos, a testemunha não servia no Batalhão de Suprimento, sua
unidade era o 1º Batalhão de Infantaria de Selva, onde exercia a função de aprovisionador;
que confirma o teor de seu depoimento prestado ao encarregado do IPM (...) a testemunha
nunca foi abordado (sic) por qualquer pessoa, fornecedor ou militar, para participar de
qualquer esquema semelhante ao tratado nestes autos; que tomou conhecimento da
denúncia que deu origem às investigações deste processo pelo Cap ROBSON e pelo Cap
VAZ DE MELO, que eram da mesma turma do depoente (...) a testemunha nunca
presenciou qualquer devolução de gêneros alimentícios a fornecedores (...)";

2) Maj Ex André Luis Rozas Parreira, que afirmou:

"(...) 1) Confirma o depoimento prestado em sede de Inquérito? Resposta: que confirma (...)
2) Quando serviu no 12º Batalhão de Suprimento e qual a função que exerceu? Resposta:
que não serviu no 12º BaSup (sic). De 2001 a 2004, serviu na Guarnição de Manaus/AM, no
1º Batalhão de Infantaria de Selva (...) 4) Sabe o que eram gêneros destinados à
alimentação (material classe I)? Resposta: que recorda-se dos seguintes: peixe, arroz,
feijão, carne bovina, óleo, leite em pó (...) 5) Soube ou ouviu dizer de algum desvio de
gêneros destinados à alimentação durante os anos de 2001 e 2002, no 12º Batalhão de
Suprimento? Resposta: que ouviu dizer (...) 6) Caso afirmativa a resposta, poderia detalhar
em que consistiam tais desvios? Resposta: que ouviu dizer que estava havendo desvio e
que alguém ganhava dinheiro com isso (...) que quando estava na função de encarregado
do setor financeiro (...) à época em que o Ten Aquilar receberia a função de aprovisionador
do Ten Mota, comentou que receberia essa função e estava preocupado de haver algum
problema devido a informação do Sgt Moisés, auxiliar de aprovisionamento, de que
suspeitava da possibilidade de desvio dos gêneros do rancho, pelo que em sua companhia
quando da chegada do material providenciou a conferência da guia com o material
existente na viatura, constatando irregularidades na quantidade, discrepância entre a guia
e o físico (...)";

3) Maj Ex André Luiz Faria Vaz de Mello, que afirmou:

"(...) 1) Confirma o depoimento prestado em sede de inquérito? Resposta: que confirma (...)
2) Quando serviu no 12º Batalhão de Suprimento e qual a função que exerceu? Resposta:
em 2002 era o instrutor do NPOR, tinha como atividade secundária atestar conformidade
(...) em 2003 exerceu a função de Chefe de Depósito - Casse 1, após o envolvimento dos
militares nos fatos narrados na denúncia (...) 4) Sabe o que eram gêneros destinados à
alimentação (material classe I)? Resposta: Sim; todos os gêneros de subsistência, secos e
molhados (...) 5) Soube ou ouviu dizer de algum desvio de gêneros destinados à
alimentação durante os anos de 2001 e 2002, no 12º Batalhão de Suprimento? Resposta:
que em 2002, na função de instrutor da (sic) NPOR, foi trazido ao seu conhecimento, pelo
Sargento Sobreira, que cobria as férias do Sgt Wilian, da Seção de aprovisionamento, que
as entradas físicas de material Classe I, não condiziam com as constantes da
documentação, pelo que procurou o Cel Julio Cesar, narrando o acontecimento, o qual lhe
respondeu que já sabia do fato e estava adotando as providências (...) 7) Em algum
momento, durante o período no qual serviu no 12º BaSup notou se havia "sobras" nos
alimentos consumidos pelo Batalhão? Resposta: sobrava (sic) resíduos de alimentos (...)";

4) Maj Ex Felipe Keese Diogo Campos, cujo depoimento não trouxe nada de relevante ao processo, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
"(...) Confirma o depoimento prestado em sede de Inquérito? Que confirma o depoimento
prestado no IPM (...) 2) Quando serviu no 12º Batalhão de Suprimento e qual função
exerceu? Não serviu no 12º BaSup (sic) (...) 5) Soube ou ouviu dizer de algum desvio de
gêneros destinados à alimentação durante os anos de 2001 e 2002, no 12º Batalhão de
Suprimento? Não (...)"; e

5) Cel RRm Ex Francisco Nilton de Souza Junior, cujo depoimento não trouxe nada de relevante ao processo,
in verbis:

"(...) que confirma o depoimento prestado no inquérito (...) que serviu no 12º Batalhão de
Suprimento como comandante no período de janeiro de 2003 a janeiro de 2006 (...) que
não tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) que chegou no batalhão em
janeiro de 2003 e os fatos teriam ocorrido em 2002 (...)".

A Defesa do Ten Cel RRm Ex OMAR SANTOS arrolou as seguintes testemunhas:

1) Cel RRm Ex Eloi Lázaro de Paulo, que não acrescentou nada de relevante ao processo, in verbis:

"(...) Quanto serviu no 12º Batalhão de Suprimento e qual a sua função? Respondeu: que
foi comandante do 12º BSup no biênio 1996/1997 (...) Tem conhecimento dos fatos
apurados na presente ação penal e narrados na denúncia? Respondeu: que não tem (...)";

2) Cel RRm Ex Franduya Fernandes Pastana Rodrigues, que afirmou:

"(...) que o depoente serviu na citada OM de janeiro a dezembro de 2001, que durante (sic)
nove meses do citado ano foi chefe do centro de operações de suprimento e
subcomandante (...) que o cel (sic) Julio Cezar (sic) assumiu o comando em janeiro de 2001
e chamou para a sua responsabilidade toda (sic) documentação relativa a suprimentos,
sendo ele quem distribuía as demandas para as seções de suprimentos, com o objetivo de
tomar conhecimento sobre como funcionava a estrutura do quartel (...) que a liberação
final de qualitativo era dada pela seção de veterinária e o quantitativo era o chefe da seção
de suprimento classe 1, na época, Major Omar. A assinatura final era do Major Omar (...)
que Omar Santos era o chefe da seção de suprimentos classe 1 e emitia todas as guias de
suprimento (...) que o 12BaSup (sic) recebia uma comunicação da diretoria de subsistência
em Brasília das quantidades de gênero de alimentação para serem licitadas; que a seção
de licitação do 12º (sic) autorizada pelo comandante da unidade faz o edital e a divulgação
para aquisição; que após a licitação são confeccionados os empenhos, estes entregues ao
(sic) fornecedores e solicitada a entrega dos gêneros no 12 BaSup (sic); que para o
recebimento do material são encaminhadas amostras de todo material recebido ao LIAB
que emite um laudo dizendo se o material está em condição de usos (sic) e se atende as
especificações técnicas exigidas no edital de licitação e no catálogo de alimentação das
forças armadas; que a distribuição entre as Oms subordinadas às 12ª RM; que a seção de
suprimento tem um controle do saldo de estoque mensal de gêneros de alimentação e faz
a reposição baseada no fator de suprimento de cada organização militar subordinada à 12ª
RM (...)"; e

3) Cel RRm Cláudio Barros Gomes, que afirmou:

"(...) que em 2001 foi por pouco tempo Subcomandante da Unidade; que foi Chefe da
Seção de Suprimento Classe 9 (material bélico); que desconhece os fatos narrados na
denúncia (...) que o Ten Paulo Cavalleti (sic) não interferia na aquisição dos gêneros
alimentícios (...)".

As Defesas do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, do Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO
GADELHA MACIEL, do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, do Cel RRm Ex MANOEL MARQUES FILHO
e do ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI não arrolaram testemunhas.

Consta dos autos o Acórdão nº 2941/2011, de 9 de novembro de 2011, do Plenário do Tribunal de Contas da
União, que apreciou as "(...) contas do Exército de 2002 do 12º Batalhão de Suprimento do Exército (...)",

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
decidindo:

"(...) julgar irregulares as contas do Sr. Júlio César Pinheiro Chaves (...)
Julgar regulares com ressalva as contas dos demais responsáveis, Srs. Cristiano Christianis
Campos, Robson Jose Oliveira, Marco Antônio Rabelo do Amaral, Carlos Palhari Neto, Daniel
Costa Lima, Manoel Marques Filho, Marconi Francisco Gadelha Maciel e Paulo César
Cavaletti (...)".

Em Sessão de 8 de maio de 2012, o Superior Tribunal Militar, julgando o Habeas Corpus nº 49-
34.2012.7.00.0000, por unanimidade, concedeu a ordem para trancar a Ação Penal Militar em relação ao Cel
Ex DANIEL COSTA LIMA, "(...) sem prejuízo de que outra possa ser oferecida ou a mesma aditada, caso
surjam novas provas (...)". O Acórdão, de relatoria do eminente Ministro Dr. Carlos Alberto Marques Soares,
transitou em julgado em 28 de abril de 2014.

Em Sessão de 18 de setembro de 2012, o Superior Tribunal Militar, julgando o Habeas Corpus nº 106-
52.2012.7.00.0000, por maioria, concedeu a ordem para trancar a Ação Penal Militar em relação ao Cap Ex
CRISTIANO CHRISTIANIS CAMPOS, "(...) por falta de justa causa (...)". O Acórdão, de relatoria do eminente
Ministro Gen Ex Raymundo Nonato de Cerqueira Filho, transitou em julgado em 5 de novembro de 2012.

Em Sessão de 16 de outubro de 2012, o Superior Tribunal Militar, julgando o Habeas Corpus nº 142-
94.2012.7.00.0000, por unanimidade, concedeu a ordem para "(...) anular o recebimento da Denúncia e, via
de consequência, trancar a Ação Penal Militar (...) em relação ao Cap Ex CARLOS PALHARI NETO (...)". O
Acórdão, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, transitou em julgado em 5
de novembro de 2012.

Em Sessão de 24 de outubro de 2013, o Superior Tribunal Militar, julgando o Habeas Corpus nº 180-
72.2013.7.00.0000, por unanimidade, concedeu a ordem "(...) para anular o recebimento da Denúncia em
desfavor do Cap Ex ROBSON JOSÉ OLIVEIRA (...)". O Acórdão, de relatoria do eminente Ministro Alte Esq
Marcos Martins Torres, transitou em julgado em 2 de dezembro de 2012.

A Defesa do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL impetrou nesta Corte Castrense o Habeas
Corpus nº 98-75.2012.7.00.0000. Nesse caso, este Tribunal negou a concessão da ordem, por falta de
amparo legal. Essa Decisão foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Ordinário em
HC nº 115.758, relatado pelo eminente Ministro Dias Toffoli. A Decisão da Excelsa Corte transitou em julgado
em 24 de junho de 2013.

Em consequência dos Habeas Corpus impetrados pelas Defesas nesta Corte Castrense, passaram a figurar
como Réus neste processo os seguintes Acusados:

1) Cel RRm Ex MANOEL MARQUES FILHO;
2) Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL;
3) Ten Cel RRm Ex OMAR SANTOS;
4) Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES;
5) Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL; e
6) ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI.

Em Despacho de 14 de julho de 2016, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM determinou o
reinterrogatório dos Acusados remanescentes, o que foi procedido na seguinte ordem:

1) ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI, que declarou que:

"(...) não julga justo estar arrolado nesta 'confusão' tendo em vista que, à época dos fatos,
era tão somente um 1º Tenente Temporário, na especialidade de Médico Veterinário, e por
isto escalado para ser inspetor de alimentos do quartel, e que, além de sua função
principal, recebeu diversas outras missões, com acúmulo indevido, a ponto de ser chamado
para assinar fichas de serviço de aprovisionamento, o que, no seu entender, culminou com
seu envolvimento nestas supostas condutas criminosas; que serviu ao Exército Brasileiro
em Manaus do ano de 1996 ao ano de 2002; que à época dos fatos, nem desconfiava que
estava (sic) havendo desvios, e que nem sabe se houve esses desvios, em suma, o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
depoente era apenas um Oficial temporário que assinava os documentos do rancho (Setor
de Aprovisionamento) (...) que pode esclarecer a maneira como eram 'pagos' os itens de
suprimento, que no BSup há distribuição para outras Oms de toda a 12ª RM, com exceção
de Porto Velho e Rio Branco; que o depoente recebia em uma ficha a quantidade de
gêneros a serem distribuídas (sic); que não era o depoente quem determinava o
quantitativo, que o depoente tão somente cumpria a ordem que estava designada na ficha
de 'pagamento' de gênero, com isso, nada tem a ver com o fato de a quantidade destinada
à OM 'A' ou 'B' ser a maior ou a menor, já que essa decisão não competia ao depoente; que
essa decisão de quantitativo de gêneros competia, à época, ao Major Gadelha (Chefe do
Segtor Administrativo do Batalhão - S4) e ao Major Omar (Chefe da Seção de Suprimentos -
Classe I), e que entende que, se alguém é culpado pelo quantitativo errado, se é que ele
existe, no tocante aos gêneros destinados ao BSup, tal culpa, se existente, recai sobre os
referidos Oficiais Superiores, no seu entender; que esclarece que a entrada de material no
rancho era conferida e pesada por uma comissão de recebimento, a qual na ocasião
confeccionava um documento formal chamado Termo de Recebimento de Material (TREM);
que tinha oportunidade que era o depoente quem pesava e media, em outras não, pois
nem sempre o depoente se encontrava presente no Batalhão, e que em todas as
oportunidades em que conferiu o material, os gêneros, o quantitativo batia com os
numerários indicados nas guias de entrada (...) que não sabe esclarecer de quem emanava
a ordem acerca do quantitativo de material Classe I a ser adquirido pelo BSup; que vem de
Brasília a decisão de quantitativo a ser pago dos gêneros ao BSup OP (órgão provedor),
que à época, se chamava Diretoria de Subsistência, que não sabe dizer se a nomenclatura
foi alterada, que a decisão de quantitativo a ser pago dos gêneros do próprio BSup ao BSup
OM cabia, aí sim, ao então Major Gadelha (...)";

2) Ten Cel RRm Ex OMAR SANTOS, que declarou:

"(...) JUÍZA (...) O Ministério Público perguntou se houve, em um primeiro momento, se na
época dos fatos houve algum aumento do efetivo que justificasse o correspondente
aumento de gêneros de classe 01 narrado na Denúncia.
ACUSADO: Normalmente, funcionava dessa maneira: a gente recebia um fator de
suprimento de Brasília e formando com a quantidade máxima de gêneros que poderia
distribuir para toda a guarnição, para todos os quartéis. A gente fazia a distribuição
baseado no efetivo de cada Unidade. Então, sempre que chegava um documento, a gente
(...) fazia um documento para todas as Unidades pedindo para informar qual era o efetivo.
Eles nos informavam o efetivo e a gente fazia uma previsão de quanto seria distribuído
para cada Unidade. Essa previsão eu levava para o Comandante (...) o Comandante
encaminhava para a Região Militar e se todos concordassem era aquela quantidade que
era distribuída para cada Unidade. Agora, distribuir aquela quantidade não quer dizer que a
Unidade poderia consumir tudo aquilo, ela teria que consumir de acordo com o efetivo que
ela tivesse "arranchando", tivesse alimentando diariamente (...) creio que deve ter
aumento de algum efetivo de última hora, porque esse levantamento é feito inclusive (...) a
Região Militar confere de todas as Unidades.
JUÍZA: E o senhor sabe com base em quê (...) O Ministério Público quer saber assim: Por
que que houve então, se houve algo que justificasse o aumento dos gêneros que foram
adquiridos. Houve algum fato que o senhor se recorde, que possa ter então ter justificado
esse aumento dos gêneros adquiridos?
ACUSADO: Algumas Unidades em específico elas tinham missões diferenciadas. Então por
exemplo (...) eles tinham as balsas que faziam viagens, nesse período aquele pessoal
recebia um acréscimo, ele consumia um pouco mais porque o pessoal ficava tomando café,
almoçando e jantando durante 60 dias. O DSup, na época dos embarques, que é ele quem
pegava a carga (...) Então também, nesse período, a cada 3 (três) meses, que o DSup tinha
esse acréscimo, não de efetivo, mas de atribuições que aumentava a quantidade de
comida que poderia consumir. O 1º BIS também tinha um pessoal que ficava na Selva,
então tinha as missões específicas, não aumento de efetivo, mas de repente alguma
atribuição específica.
JUÍZA: O Ministério Público inclusive no segundo quesito já perguntava quem definia o
quantitativo de gêneros classe 1 a serem adquiridos. O senhor de certo modo já
respondeu. O senhor quer (...)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
ACUSADO: Tem que ver se é o quantitativo de gêneros (...)
JUÍZA: de classe 1 (um).
ACUSADO: É porque o classe 1 (um) é dividido em classe (...) de subsistência e o
quantitativo de rancho.
JUÍZA: o senhor pode falar dos dois, quem definia?
ACUSADO: Quanto ao quantitativo de subsistência, o que acontecia: Brasília nos informava
já qual era a quantidade que tinha de comprar de cada item. São os itens básicos, no caso
arroz, feijão, carnes, açúcar, leite... Então a gente já recebia de Brasília a quantidade que
era pra adquirir. Isso ela já fazia o levantamento de acordo com o efetivo de toda a
guarnição e já calculando o que deveria ser consumido no ano. Então eles informavam
"olha, é pra comprar tais quantidades de artigos"; essa licitação era feita pelo DSup, eu
fazia parte da Comissão de Licitações. Então a gente não decidia a quantidade. A
quantidade era pré-estabelecida Já o quantitativo de rancho, baseado também no efetivo,
na guarnição, eles calculavam quanto de melhoria tinha que comprar para a guarnição
como um todo. Então por exemplo: O DSup comprava pra Manaus, cada quartel na
fronteira, em outras cidades, eles recebiam diretamente e eles compravam por lá. Então da
guarnição de Manaus também era adquirido no DSup, pela Comissão de Licitação. E aí a
gente comprava e dizia pra cada Unidade qual a quantidade de gêneros que ela poderia
pegar em cada Unidade. Teve época que era descentralizado, cada uma comprava o seu. A
gente fazia a licitação e dizia: "olha, você tem tanto de crédito"; dentro daquela quantidade
eles que decidiam o que iriam pegar.
JUÍZA: Qual era o destino para as eventuais sobras de rancho?
ACUSADO (...) A sobra de rancho (...) Tem o resíduo de rancho, que é aquela comida que
foi confeccionada e não foi utilizada. A sobra de rancho ela pode ser reutilizada no dia
seguinte (...) Isso é que é sobra de rancho. Agora se tiver falando de (...) eu fornecer pra
(sic) Unidade 2.000 (dois mil) quilos de arroz e ele consumiu 1.500 (mil e quinhentos),
então no mês seguinte, quando eu for entregar pra (sic) ele, eu vou entregar 500
(quinhentos) a menos, porque a quantidade mensal dele é 2.000 (dois mil). Se ele, de
acordo com o efetivo dele, consumiu 1.500 (mil e quinhentos) essa sobra entre aspas (sic),
que o termo certo não é sobra, seria uma economia que ele fez, uma quantidade que ele
não consumiu, essa quantidade permanece registrada e ele recebe a menos no mês
seguinte.
JUÍZA: Então é como se fosse uma compensação (...)
ACUSADO: É um recompletamento (sic) (...) A gente diz assim: tem o fator de consumo
dele, então pra cada item ele tem uma quantidade mensal que ele pode consumir, e eu
entrego aquela quantidade mensal pra ele. Aí quando chega no final do mês, ele manda os
relatórios dele do que ele consumiu no mês, de acordo com o efetivo dele que alimentou
(sic) e eu recompleto aquela quantidade pra ele, todo mês a gente fez esse
recompletamento, né? Aí é gerado um (...) relatório no sistema de tanto no DSup como em
Brasília, e a gente verifica se ele consumiu a mais do efetivo dele arranchado (...) Então,
assim, em princípio, a sobra é quantidade de comida pronta que pode usar no dia seguinte
e alguma quantidade que ele não usou, que ficou em depósito, isso aí é descontado no mês
seguinte na hora de fazer uma nova entrega, um novo fornecimento.
JUÍZA: Certo (...) O Ministério Público perguntou também o quê o senhor tem a dizer sobre
o que foi narrado na Denúncia acerca dos créditos suspeitos e discrepâncias nas contas
correntes dos ACUSADOS (...) Créditos suspeitos que a Denúncia narra que havia na conta
dos ACUSADOS (...)
ACUSADO: Eu não sei informar das contas de outras pessoas. Na minha conta eu nunca
recebi nenhum crédito oriundo desse tipo de situação (...) Na minha conta bancária só
constava o meu salário realmente. Não teve nenhum depósito na minha conta.
JUÍZA: O senhor tem alguma coisa mais para dizer sobre os fatos? (...)
ACUSADO: Sim, senhora. Eu só tenho a dizer que eu fiquei nessa função temporariamente,
por 20 (vinte) dias, e na Denúncia diz que foi desrelacionado (sic), que foi dado baixa no
sistema, da quantidade maior da que foi (...) do que o efetivo permitia. Só que essa
verificação só é feita no final do mês, nessa inspeção do Comandante, e eu nunca fiquei
nessa (...) nunca participei. E também com relação com a (...) que eu era o responsável
pelo suprimento de classe 1 (um) para toda a Amazônia e toda distribuição que eu fazia era
autorizada pelo Comandante da Unidade, pela Região Militar, ia pra Brasília e tinha
autorização também, de acordo com o efetivo existente de toda a Unidade.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
(...) JUÍZA: Então tá bem. Com a palavra o Ministério Público.
MPM: Obrigada, doutora. No quesito número 1 (um), só um esclarecimento (...) Ele citou
aqui alguns fatos que estariam a justificar então esse aumento de gêneros de classe 1
(um). Esses fatos que ele mencionou ao responder esse quesito número 1 (um) foram
apenas exemplificativos ou foram um rol taxativo (sic)? Existem outros fatos que
justificariam esse aumento? Ou foi só exemplo o que ele deu?
ACUSADO: Esses fatos realmente ocorriam todos os anos na guarnição como um todo.
Então sempre acontecia com algumas Unidades. Existiam mais situações, o pessoal que
tirava serviço de guarda (...) porque quando a gente calcula o efetivo pra fornecer
alimento, a gente calcula a quantidade do café, do almoço e da janta. E normalmente a
maioria do pessoal não tem direito à janta. Então você já calcula um efetivo pequeno na
janta. Essas Unidades, nesses períodos, recebiam uma quantidade maior que esse pessoal
que passava a consumir janta em grande quantidade. Então a quantidade que eles
consumiam era bem acima do que seria o normal deles no mês a mês. Então acontecia
essa situação também com o 1º BIS que o ano inteiro ele tinha uma Companhia dentro da
Selva fazendo treinamento. Então terminava um mês, saía uma Companhia e entrava
outra. Eles sempre tavam (sic) consumindo mais do que o efetivo dele normalmente
permitiria (sic). Porque nesse período eles estavam consumindo também janta e taria (sic)
também com um efetivo maior nos finais de semana, feriados (...) E no caso do DSup são
essas missões de suprimento (...) Quando tinha que embarcar frigorificados aí chegava a
aeronave para fazer o transporte frigorificado para as Unidades fora da Sede. E ai ficava
uma semana inteira fazendo suprimento de frigorificados pelos aviões da FAB. Então pode-
se dizer (...) na faixa de 4 (quatro), 5 (cinco) (...) em torno de 6 (seis), 7 (sete) meses por
ano no D Sup tinha esse acréscimo de missões específicas, para o que consumia acima do
normal dele, mas não passava daquele fator máximo permitido, que é o fator de consumo
dele. Ele pode consumir 2 (duas) toneladas, não passava daquilo. Se passasse, ele teria de
justificar. Quando ele consumia dentro daquilo, como eu era fiscalizador, não só do DSUP,
mas de todas as Unidades, "não, ele consumiu dentro do fator previsto dele", agora se
aquilo ali corresponde ao que era arranchado, era uma verificação que ocorria em cada
quartel, pelo Comandante, pelo fiscal (...)";

3) Cel RRm Ex MANOEL MARQUES FILHO, que declarou:

"(...) JUIZ: Na época dos fatos houve algum aumento de efetivo que justificasse o
correspondente aumento de gêneros de classe 1 (um) narrado na denúncia?
ACUSADO: Excelência, se o senhor me permitir eu queria fazer um comentário a respeito
da denúncia e depois eu complemento a pergunta do senhor, se o senhor permitir.
JUIZ: Não. Primeiro vamos responder ao quesito e ao final você poderia (sic) complementar.
ACUSADO: Excelência, eu cheguei no (sic) Batalhão em 2002 e tanto é que a denúncia está
como eu estava em 2001, então é a primeira vez que eu vejo um militar em duas Unidades
Militar (sic) ao mesmo tempo. Em 2001 eu servi no 9º Batalhão de Suprimento e não no
12º Batalhão. Eu me apresentei no dia 10 de janeiro de 2002 e nunca exerci a função de
Chefe de Classe 1 (um). A minha função foi Chefe do Centro de Operações de Suprimentos.
É totalmente diferente. A respeito, excelência, que eu tenho a comentar do que eu
verifiquei na tomada de contas especial, o que ocorreu de fato: era comum na guarnição
quando tinha acampamento ou unidades de fora, sempre quem apoiava era o Batalhão de
Suprimento, apoiava em Gêneros Classe 1 (um). Então o que ocorreu? Os gêneros saíram
em quantidades maiores do que o efetivo do batalhão, lógico, porque o efetivo do batalhão
era maior. Então o que ocorreu não foi um desvio, e sim o fiscal administrativo talvez por
um engano, só publicava o efetivo do batalhão no boletim diário e a guia de suprimento
saía para todo o efetivo apoiado. Então dava essa diferença. Não foi o aumento de efetivo.
Isso foi corrigido depois, só que a tomada de contas especial não verificou isso. Verificou
apenas guia de SIAFI e guia de saída, e realmente não batia.
(...) Juiz: Quem definiu quantitativo de Gênero Classe 1 (um) a ser adquiridos (sic)?
ACUSADO: Era a Diretoria de Suprimentos em Brasília. Já vinha com o quantitativo e já
vinha com o preço médio porque era feito um preço médio no Brasil, de todos os Batalhões
de suprimento (sic). É do mesmo período as (sic) aquisições. Então a gente recebia da
Diretoria de Suprimentos a quantidade a ser adquirida, podendo de acordo com a lei 866
(sic) ter aquele aditivo de 25% e o preço médio que era permitido. Manaus sempre era um

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
pouquinho a mais, devido o problema de deslocamento.
JUIZ: qual era o destino para as eventuais sobras de rancho?
ACUSADO: Eu desconheço a sobra de rancho. É o que eu falei para o senhor, tá (sic)
havendo uma confusão entre o Batalhão de Suprimentos, são dois tipos de apoio: A
unidade, atividade meio e atividade fim. A atividade meio seria apoiar as unidades. Então
em todas as unidades nunca houve, eu passei lá um ano e seis meses como
subcomandante do batalhão, nunca houve reclamação de nenhuma unidade que recebeu
gênero a menos. Todas receberam na quantidade exata. Então eu desconheço essa
pergunta.
JUIZ: O que tem a dizer sobre o que foi narrada na denúncia a cerca dos créditos suspeitos
e discrepantes nas contas correntes dos acusados?
ACUSADO: Excelência, eu posso só responder pela minha. Eu anexei no processo todos os
créditos que eu recebi, inclusive quando eu estava em Campo Grande, frisando que eu
estava em 2001 em Campo Grande, a minha esposa tinha uma empresa de turismo e eu
levei os carros para Manaus. Vendi, anexei todos os documentos dos carros vendidos. A
minha casa que eu tinha em Campo grande eu vendi também, anexei o documento de
compra e venda. Então todos os suspeitos que falam aí estão provados no processo.
JUIZ: O senhor tem interesse em complementar os fatos?
ACUSADO: Sim senhor. A respeito da denúncia, Excelência, primeiramente o Ministério
Público diz que eu estava 2001 no batalhão. Então reintero (sic) que está em minhas
alterações que me apresentei no dia 10 de janeiro de 2002. Aí o Ministério Público diz que
eu era responsável pelas guias que era o Chefe de Seção Classe 1 (um). Está também no
boletim, nas minhas alterações, eu nunca exerci essa função. A minha função era Chefe do
Centro de Operações de Suprimentos. Eu era responsável pela parte operacional. O Chefe
de Seção Classe 1 (um), ele tinha a responsabilidade, excelência, de emissão das guias e
todas essas guias só poderia ser emitida pelo chefe, por que ela tinha o login e uma senha
que era um programa que chamava-se SUSUB Suprimentos, que era ligado diretamente a
Diretoria de Suprimentos em Manaus, desculpe, em Brasília (...) Então somente o (...) Chefe
de Seção Classe 1 (um) tinha condições de emitir essas guias. Voltando aqui e verificando
a Tomada de Contas Especial o meu nome só aparece em dezembro de 2002. Por quê? É
comum a gente entrar de férias numa sexta feira, numa segunda-feira, desculpe, e viajar
na sexta (sic) em Manaus. Eu entrei de férias numa sexta feira junto com (sic) o Chefe de
Seção Classe 1 (um), e por um erro do boletim eles botaram como eu substituindo (sic)
final de semana dois dias. Só que eu já estava viajando para Fortaleza. Aí na segunda feira
verificaram o erro e fizeram uma retificação. Tiraram o meu nome. A Tomada de Contas
Especial e o Ministério Público não verificaram as guias, não verificaram boletim, que eu
estava no período de férias. Então, não poderia ser responsável por emissão de guia no
período de férias. Eu verifiquei todas as guias, nenhuma delas, nenhuma, 2001, 2002
existe meu nome, existe minha assinatura. Tanto é que esse processo foi para o Tribunal
de contas da União. Eu entrei com recurso. Eu pessoalmente fiz o recurso, foi provido o
recurso. Então, não devo nada perante o Tribunal de contas da União. Por que provei que
nesse período, dezembro de 2002 é a única vez que aparece meu nome na Tomada de
Contas Especial. Eu estava de férias e anexei todas as guias, anexei de dezembro, mas
verifiquei todas as guias do processo. 2001 lógico não poderia tá (sic), por que eu não
servia no batalhão, mas desde janeiro de 2002 não existe qualquer assinatura minha em
nenhuma guia, não fui responsável por nenhuma emissão de guia e nem teria como ser.
Esse é o complemento.
JUIZ: Quais eram as atribuições do fiscal administrativo do 12º Batalhão de Suprimentos:
ACUSADO: O fiscal administrativo ele fazia parte, era fiscal administrativo, almoxarife,
aprovisionador, eram os executores diretos. Ele despachava direto com o ordenador de
despesas. Então ele controlava a parte do rancho referente ao batalhão de suprimento
como OM, não como OM apoiada. Então as guias do rancho e o boletim quem fazia era no
caso o Coronel Rabelo.
JUIZ: quem era o responsável pelo recebimento dos gêneros do Órgão Provedor?
ACUSADO: Do Órgão provedor era o Chefe de Seção Classe 1 (um), no caso, na época era o
Major Gadelha.
JUIZ: O senhor teve conhecimento de alguma ordem no período descrito na denúncia para
ajustar o consumo a maior para cobrir apoio do rancho a unidades em exercício com
efetivo majorado?

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
ACUSADO: Exatamente isso que eu falei no início. O que acontecia é, não ordem, eu acho
que faltou publicar no boletim exatamente esse efetivo a maior que estava sendo apoiado.
Eu acho que por isso que deu essa diferença. Aí caberia, no caso, ao fiscal administrativo
ver essa diferença, publicar separado: DSUP, o efetivo e OM's apoiadas, o outro efetivo.
JUIZ: Mas uma ordem informal, o senhor tem conhecimento?
ACUSADO: Não. Não.
JUIZ: O senhor pode prestar mais algum esclarecimento a respeito do fato?
ACUSADO: Eu verifiquei, excelência, toda a Tomada de Contas Especial. Então,
simplesmente como é que eles fizeram esse levantamento. Pegaram o guia de SIAFI, guia
de saída, mas não verificaram realmente o efetivo que estava sendo, que estava
consumindo essa Classe 1 (um). Então por isso que deu essa diferença, eu acho assim, não
teria como, por que como é que é feita a licitação no BSUP? Era feita duas vezes por ano.
Então, a margem que teria 10% no máximo, assim, de uma licitação para outra. Nunca
houve nenhuma unidade reclamando que recebeu gênero a menos. A Tomada Contas
Especial não contou o existente no depósito. Isso aí era feito de seis em seis meses no
Batalhão de Suprimento. Era nomeado (sic) comissões de Oficiais, fora o responsável pelo
depósito. Essa comissão contava todo o gênero e era publicado no boletim. No tempo que
eu estava lá que eu fiquei um ano, teve duas, no caso, nenhuma deu alteração.
JUIZ: Quem era responsável pelo fator de consumo?
ACUSADO: No caso, seria o Chefe da Seção de Classe 1 (um). Só quero lembrar, excelência,
que o Coronel Omar, eu não servi com o Coronel Omar, ele tava (sic) em 2001 quando eu
cheguei em 2002 ele já tinha saído do Batalhão.
JUIZ: Quem era responsável pelo fator de suprimento?
ACUSADO: O Chefe da Seção de Classe 1 (um).
JUIZ: Os fatores de consumo de suprimento eram autorizados por quais setores
específicos?
ACUSADO: É a Diretoria de Suprimentos em Brasília.
JUIZ: As OM's possuíam missões específicas que justificasse (sic) o remanejamento do fator
de consumo e/ou de suprimento?
ACUSADO: Sim. Quando existia uma operação ou uma manobra, o fator de suprimento era
maior.
JUIZ: Havendo necessidade de remanejamento em qualquer dos fatores de acordo com as
missões, eram necessário (sic) autorização? E de quais setores seriam?
ACUSADO: Sim. Era sempre solicitado pra (sic) Diretoria de Suprimento, por que todo
controle, apesar do Batalhão ter autonomia, o Ordenador de Despesa, mas quem
controlava o estoque era a Diretoria de Suprimento.
JUIZ: Quem confeccionava a parte de desrelacionamento de Gêneros do setor de
aprovisionamento?
ACUSADO: Era o almoxarife mandava (sic) para o fiscal administrativo, e o fiscal
administrativo fazia o relacionamento e publicava no boletim administrativo.
JUIZ: Quem era ou quem eram os responsáveis ela inspeção mensal do serviço de
aprovisionamento e em que data a inspeção era realizada?
ACUSADO: No caso, responsável existe um Oficial que é o aprovisionador, e ele é
subordinado diretamente ao fiscal administrativo.
JUIZ: Quando era conferido e publicado em boletim esse desrelacionamento do Gênero e
quem era responsável pela publicação?
ACUSADO: No caso na OM, 12º Batalhão, Era o fiscal administrativo.
JUIZ: Tinha um período que era conferido e publicado? Era em seguida?
ACUSADO: O mapa do rancho ele é diário. Diariamente é publicado no boletim
administrativo. Aí quando entra a guia do total de Gêneros, normalmente é mensal a guia
de entrada. Agora a saída é diária.
JUIZ: Quem eram os responsáveis pela aquisição de gênero classe um, tais como frango,
peixes e carnes?
ACUSADO: O batalhão ele fazia duas licitações anuais, só que era determinado quantitativo
e o valor médio no Brasil era a Diretoria de Suprimento em Brasília.
JUIZ: Tais Gêneros eram adquiridos em quantidades maior (sic) que o necessário para
suprir as necessidades dos aquartelamentos abastecidos pelo então Batalhão de
suprimentos de Manaus?
ACUSADO: Não, não. Por que o quantitativo já vinha determinado pela Diretoria de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
Suprimento.
JUIZ: Quem era o responsável pela atribuição da quantidade de gêneros classe 1 (um)
constante nas licitações?
ACUSADO: A Diretoria de Suprimento.
JUIZ: As quantidades adquiridas constantes e previstas nos editais eram determinadas pela
Diretoria de Suprimento?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Poderia o Ordenador de Despesas ou Subchefe da OM modificar as quantidades
determinadas pela diretoria de abastecimento para aquisição desses gêneros classes 1
(um)?
ACUSADO: Não. Não. Se caso fosse permitido, como eu falei para o senhor, dentro da lei
866 (sic) 25%, era pedido autorização para a Diretoria de Suprimento, por que o crédito era
da Diretoria de Suprimento.
JUIZ: Quem determinava a quantidade e o Gênero dos itens classe 1 (um)?
ACUSADO: Diretoria de Suprimento.
JUIZ: O Comando da Unidade poderia modificar o previsto como Gênero Glasse 1 (um)
predeterminado pela Diretoria de Suprimento para licitação?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: O Comando da OM poderia modificar a quantidade do Gênero Classe 1 (um) a serem
adquiridos e predeterminados pela Diretoria de Suprimento para licitação?
ACUSADO: Não senhor. Inclusive sempre que tinha o processo licitatório vinha um oficial da
Diretoria de Suprimento assistir a licitação.
JUIZ: Devido aos fatos narrados na denúncia era a Diretoria de Suprimentos quem enviava
os Gênero Classe 1 (um) para o 12º Batalhão de Suprimento de Manaus?
ACUSADO: Não. Eram adquiridos em Manaus. Aí tinham fornecedores de todo o Brasil. A
Diretoria indicava somente o quantitativo.
JUIZ: Era a Diretoria de Suprimento quem determinava a quantidade de Gêneros de
subsistência a serem adquiridos pelo 12º Batalhão de Suprimento de Manaus?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Se por ocasião dos fatos, o senhor sabe dizer se algum militar ou servidor teve acesso
a algum oficio encaminhado pela Diretoria de Suprimento determinando a quantidade de
Gêneros de subsistência para o 12º Batalhão de Suprimento de Manaus?
ACUSADO: todo mundo tinha conhecimento, por que quando é publicado (sic) a licitação, é
publicado (sic) no boletim interno da OM, e isso era para todo (sic) era extensivo. Não era
reservado ou documento reservado.
JUIZ: O Comandante ou o Ordenador de Despesas poderia modificar as quantidades de
gênero determinado (sic) pela Diretoria de Suprimento?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: O senhor sabe dizer se por ocasião dos fatos narrados na denuncia, se era a Diretoria
de Suprimento que encaminhava Ofício ou Fax determinando a distribuição dos Gênero
Classe 1 (um), bem como suas quantidades para atendimento as unidades da 12º RM, bem
como as Unidades a serem abastecidas por tais gêneros?
ACUSADO: Todo processo licitatório era acompanhado pelo Setor de Suprimento. Tanto a
gente recebia Ofício ou Fax e a gente estava sempre informando o andamento da licitação
através de Ofício ou Fax.
JUIZ: O senhor pode afirmar se conforme os fatos narrados na denúncia havia desvio de
material de Gênero Classe 1 (um) do 12º Batalhão de Suprimento de Manaus?
ACUSADO: Excelência, com um ano que eu estive lá, eu afirmo que não teve esse desvio.
Por que ele tinha um controle, além das guias, as Unidades Militares que iam pegar Gênero
no 12º Batalhão de Suprimento de Manaus, só saía com guia. A viatura era verificada na
guarda também. O comandante da guarda verificava se a quantidade de gêneros que
estava naquela viatura batia com a guia. Então tanto é que não houve nenhum momento
nesse um ano que eu fiquei, falta de Gêneros. Muito pelo contrário, todas as OM's
receberam a quantidade prevista (...)";

4) Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, que declarou:

"(...) JUIZ (...) Na época dos fatos, houve algum aumento de efetivo que justificasse o
correspondente aumento de gêneros de classe 1 narrados na Denúncia?

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
ACUSADO: Não, senhor. Agora eu tenho uma explicação pra (sic) dar (...) a falta de
conhecimento da Administração Logística da Amazônica é bem diferente. A (sic) minha
explicação, não houve. E outra coisa, na Denúncia, ela vem diz (...) foi dito que houve um
aumento das quantidades de subsistência. Nunca houve aumento da subsistência, por
quê? Porque a quantidade de subsistência ela é determinada pela Diretoria de Subsistência
da época. Então, se era para comprar oito milhões (...) oito mil quilos de arroz, só poderia
se comprar oito mil quilos de arroz no valor já estipulado pela (sic) Brasília. Essa
quantidade não era nenhum "chute". Era chamado de fator de suprimento. Como é que
esse fator de suprimento é calculado? O Escalão Logístico Regional, no final do ano, solicita
a todas as cinquenta e quatro OMS, lá da 12ª Região, para que desse o efetivo que seria
alimentado em "A+1". Essa quantidade era passada para a Diretoria de Subsistência, e ela,
nessas quantidades a ser alimentada (sic) no "A+1", é que era (sic) calcular o fator de
suprimento. Então para alimentar todo o efetivo, durante tantos meses, precisaria de
quantos quilos de feijão? Aí ela nos passava para que nós fizéssemos as compras nessas
quantidades. Então só poderíamos comprar essa quantidade. Só poderíamos distribuir essa
quantidade, dentro desse valor, não mais e nem menos. Então, não há como aumentar,
comprar quantidade de suprimento maior, de subsistência, para repassar, que não podia
(...) não tinha como, porque nós tínhamos a DS, como é o nosso órgão administrativo, tinha
uma região militar de escalão logístico (...)
JUIZ: e Esse aumento de efetivo então (...)
ACUSADO: não tem (...) sem condição nenhuma.
JUIZ (...) quem definiu o quantitativo de gêneros classe 1 a serem adquiridos?
ACUSADO: a Diretoria de Subsistência.
JUIZ (...) qual era o destino para as eventuais sobras de rancho?
ACUSADO (...) quando tinha sobra de rancho, nós informávamos para o Escalão Regional,
para que eles nos dessem (sic) se nós iríamos recolocar, refazer o suprimento, para
diminuir a quantidade para o outro ano, ou o destino era dado pelo escalão logístico se nós
iríamos, por exemplo, festa de final de ano. Se essa quantidade seria distribuída a mais
para o hospital, para o CIGS, que tinha muitos eventos (...) como por exemplo, por
determinação do Escalão Regional, o CIGS fazia, ele alimentava muitas equipes que não
faziam parte do suprimento. Por exemplo, pessoal da Polícia Federal que ia fazer estágio no
CIGS, esse pessoal tinha que ser alimentado por alguém. Não fazia parte da grade do CIGS.
Então, essas sobras eram repassadas para Escalão regional para que ele fizesse essa
distribuição.
JUIZ (...) o que o senhor tem a dizer sobre o que foi narrado na Denúncia, acerca dos
créditos suspeitos e discrepantes nas contas correntes dos Acusados?
ACUSADO: aquilo que já me foi passado para a minha advogada, dentro dos meus
bancários (sic), não existe nenhum crédito debitado (sic) na minha conta que não foi
justificado. A minha própria advogada justificou já, nos autos. O crédito que tem lá é um
crédito que foi repassado. Meu pai repassou um crédito. Foi só o que tem. Dois anos, não
tem um crédito a maior, e não é nem um crédito que dê respaldo a algo a maior do que o
normal (...) Isso eu coloquei desde 2002, até 2010, 2012, e até hoje está à disposição da
justiça. Eu vivo com o meu salário desde essa época.
JUIZ (...) o que o senhor teria mais a dizer sobre os fatos? Se tiver mais alguma coisa.
ACUSADO: não (...) O que eu tô (sic) desde que iniciou, quando
iniciou todo esse processo, nós não passamos por sindicância, nós fomos diretos já (...) de
uma carta denúncia, já se tornou uma acusação. Nunca me foi perguntado, por exemplo,
essa dúvida: o material de subsistência a maior, era comprado pela licitação? Não. Ela
vinha da Diretoria de Subsistência. A DS determinava quantas quantidades de subsistência
poderia comprar. Não poderia ser feito nunca. Nunca uma compra a maior. Nunca poderia
ser inventado efetivos (sic). O que exige de maior quanto às guias, por exemplo, por que
que (sic) era guiado para dentro do BSUP? Porque a logística da Amazônia ela é diferente.
De Manaus para Cruzeiro do Sul (...) o senhor não me perguntou, mas (...) já que o senhor
me deu a liberdade (...) Cruzeiro do Sul, lá de Manaus, são quarenta e cinco dias de balsa.
Isso se não houver nada nesse interstício aí, nesse meio aí. Então, não tem (...) para a guia,
ela não pode ficar um mês sem estar guiado por alguém. Então essas guias eram
colocadas no BSUP, dentro do BSUP. Depois, quando o fiscal administrativo lá do Cruzeiro
do Sul, ele lembrava que tinha que informar que essas guias tinham sido recebidas, é que
davam saídas. Então passava (sic) dois, três, quatro meses com as guias do BSUP, dentro

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
do BSUP. O efetivo do BSUP era mil homens, passava para dez mil. Nessa fase que tinha
que se dá a saída nessas guias. Quando tinha manobra. Tinham duas grandes manobras lá
em Manaus, na Amazônia. Tinha uma no meio do ano e tinha no final do ano. Ia (sic) a
Brigada Paraquedista; ia (sic) todas as Unidades de Brasília; ia (sic) Goiânia, ia (sic) Belém
do Pará. Esse pessoal, todos eles iam para Manaus. Ninguém, ninguém (sic) era
arranchado. Tinha que ter um local para se arranchar, para se guiar. Então tudo era guiado
nessa manobra e era manobra de vinte a trinta dias. Então todo esse material era guiado
dentro do BSUP. Aonde? Dentro da grade do BSUP. É por isso que aparece (sic) meses em
que a grade é bem maior do que o efetivo alimentado pelo BSUP. Tinha (...) o EBSC, que
era outra manobra dentro, que era alimentada. Aí era ordem regional. Todo mundo deveria
ser alimentado pelo BSUP, se guiava tudo para o BSUP. Depois nós íamos abatendo das
unidades. Se eu guiei mil quilos para o Segundo BIS, no mês, no outro mês ele terá direito
a três, só vai dois (sic), porque um já ficou dentro do BSUP guiado, que ele já consumiu na
manobra. Assim que era feito.
JUIZ (...) quem eram os responsáveis pela aquisição de gêneros classe 1, tais como frango,
peixes e carnes?
ACUSADO: era (sic) nós do pessoal (...) era feita uma licitação. Essa licitação, como é que
era feita? Lá, Brasília, através da Diretoria de Subsistência, mandavam (sic) para nós (sic)
todos os artigos de subsistência de classe 1, todos frigorificados, que deveriam ser
adquiridos na quantidade e num valor. Não poderíamos adquirir nem a mais, e nem a
menos e nem no valor superior ao que nos era estabelecido pela Diretoria.
JUIZ (...) esses gêneros eram adquiridos em quantidade maior que o necessário para suprir
as necessidades dos aquartelamentos abastecidos pelo então Batalhão de Suprimentos de
Manobras?
ACUSADO: não. Eles eram comprados, adquiridos, como eu falei, conforme a DS
determinava. E era distribuído. Existe um fator de suprimento, que é do valor da
quantidade total. E um valor de consumo, que é mensal. Mensalmente as unidades nos
informava (sic) que precisava de dez quilos de feijão, vinte (...) A maior verdade que eu (...)
posso complementar, que não houve, nunca, essa loucura de dizer que nós metemos (sic)
(...) Porque se eu pegasse uma quantidade, que eu não podia comprar mais de oito mil,
mas que eu pesgasse uma quantidade e deixasse distribuir para qualquer OM, o
Comandante, o fiscal, o ordenador, na hora, iria passar uma mensagem para o escalão
logístico dizendo: 'deixou de ser entregue essa quantidade x de suprimento'. Existe, no
escalão logístico, relatório mensal, mensal, de cada OM, 'COD', colocando embaixo, dando
o seu aval, de quanto ele recebeu, dentro do efetivo que ele tem a alimentar, se a
alimentação era boa ou era ruim (...) então, é impossível.
JUIZ (...) quem era o responsável para atribuição da quantidade de gêneros classe 1,
constantes das licitações?
ACUSADO: é da DS.
JUIZ (...) as quantidades adquiridas, constantes e conforme previstas nos editais eram
determinadas pela Diretoria de Suprimento?
ACUSADO: Diretoria de Suprimento. Era de Subsistência. Hoje tem outro nome.
JUIZ (...) poderia o OD, Ordenador de Despesas, ou Subchefe da OM, modificar as
quantidades determinadas pela Diretoria de Suprimento, para a aquisição de gêneros?
ACUSADO: Não, não tinha (...) Para se comprar um quilo a mais tinha que fazer todo um
processo (...) Para se trocar gêneros (...) nós trocamos, por exemplo (...) então um xarope,
não foi aceito. Era muito ruim. Aí se pediu que se comprasse suco. Então, para se fazer isso
era um processo administrativo enorme.
JUIZ (...) quem determinava a quantidade e o gênero dos itens classe 1?
ACUSADO: Diretoria de Subsistência.
JUIZ (...) o Comando da OM poderia modificar o previsto como gênero classe 1, pré-
determinado pela Diretoria de Suprimento na licitação?
ACUSADO: Não. Para ele mudar um item, ele teria que ter todo um processo para informar
a DS e ela dar autorização.
JUIZ (...) o Comando da OM poderia modificar a quantidade dos gêneros classe 1 a serem
adquiridos e pré determinados pela Diretoria de Suprimento para a licitação?
ACUSADO: Não, não tinham essa competência.
JUIZ (...) devido aos fatos narrados na Denúncia, era a Diretoria de Suprimento que enviava
os gêneros classe 1 para o 12º Batalhão de Suprimentos de Manaus?

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
ACUSADO: as quantidades a ser compradas (sic), ela era que nos informava. Quantidade e
valor. Valor máximo a ser comprado.
JUIZ (...) era a Diretoria de Suprimento que determinava a quantidade de gêneros de
subsistência a ser adquiridos no 12º Batalhão?
ACUSADO: sim, senhor.
JUIZ (...) se por ocasião dos fatos, sabe dizer se algum militar, ou servidor, teve acesso a
algum Ofício encaminhado pela Diretoria de Suprimento determinando a quantidade de
gêneros de subsistência para o 12º Batalhão de Suprimentos?
ACUSADO: o Chefe do COS, ele recebia o fax, porque na época era tudo fax, recebia o fax
da Diretoria, informando o que nós iríamos comprar, as quantidades que iríamos comprar.
Depois é que vinha o Ofício informando as quantidades. Para dar celeridade ao processo
licitatório, eles mandavam por fax. Depois mandavam o Ofício.
JUIZ (...) o Comandante ou o OD, Ordenador de Despesas, poderia modificar as quantidades
de gêneros de subsistência, determinado pela Diretoria de Suprimento?
ACUSADO: não, senhor.
JUIZ (...) o senhor sabe dizer se, por ocasião dos fatos narrados na Denúncia, se era a
Diretoria de Suprimento que encaminhava o Ofício, ou o fax, determinando a distribuição
dos gêneros classe 1, bem como suas quantidades, para atendimento às Unidades da 12ª
RM, como as Unidades a serem abastecidas por tais gêneros?
ACUSADO: sim, senhor.
JUIZ (...) o senhor pode afirmar se, conforme os fatos narrados na Denúncia, havia desvio
de materiais do gênero classe 1, no 12º BUP, em Manaus?
ACUSADO: não, senhor.
JUIZ (...) quais eram as atribuições do fiscal administrativo do 12º BSUP?
ACUSADO: é outra coisa que tem que ficar bem definida. Um Batalhão de Suprimento, ele é
diferente de um quartel tipo (sic) (...) aqui o Batalhão de Infantaria. Num quartel normal,
ele existe, um fiscal administrativo, que é responsável pelos bens móveis e imóveis da OM.
E só ele cuida de toda administração da Unidade. Ele é o assessor direto do OD, dos bens
móveis e imóveis dessa Unidade. Num BSUP, num DSUP (...) existem dois fiscais. Existe um
fiscal administrativo que é responsável pela OM, e um fiscal administrativo que é
responsável pelo órgão provedor. Esse fiscal administrativo chama-se (...) é o chefe do
COS, que é o Centro de Operações de Suprimentos. Ele só muda o nome, mas é fiscal. Ele
que dá entrada, ele que dá saída, ele que guia, ele tem acesso ao SIAFI para todos os
movimentos de OP. O fiscal administrativo de OM, ele cuida da OM, daquilo que é
gerenciamento de bens, patrimônio, imóveis da OM.
JUIZ (...) Quem era o responsável pelo recebimento dos gêneros do órgão provedor?
ACUSADO: o responsável era o Chefe do Suprimento classe 1.
JUIZ (...) o senhor teve conhecimento de alguma ordem, no período descrito na Denúncia,
para ajustar o consumo a maior, para cobrir apoio do rancho a Unidades em exercício com
o efetivo majorado?
ACUSADO: não. (...) quando tinha exercício era feito esse apoio (...) Em exercício o rancho
dá café, almoço e janta. Em exercício, como tá (sic) lá que não tem cantina, não tem onde
comprar nada, então se dá uma quantidade de subsistência um pouco a maior, para esse
efetivo que está em campanha. Por quê? Porque toma café, ele almoça, ele janta e ele
ceia. Então o café é a maior, o leite é a maior, o açúcar é a maior. Nesse caso de
campanha. Dá-se o nome, até no manual de aprovisionamento. O nome é majoração. Esse
majorar não quer dizer dar a maior "por dar" não, porque ela faz parte do elemento em
campanha.
JUIZ (...) quem era o responsável pelo fator de consumo?
ACUSADO: fator de consumo? Era a Unidade. Fator de suprimento era a DS. Fator de
consumo é a Unidade. Que é o que é (sic) consumido mensalmente.
JUIZ (...) quem era o responsável pelo fator de suprimento?
ACUSADO: aí já é a DS (...) Diretoria de Suprimento, porque agora mudou de nome.
JUIZ (...) os fatores de consumo e fatores de suprimento eram autorizados por quais setores
específicos?
ACUSADO (...) A DS autorizava o suprimento: "compra oito mil quilos de feijão". O fator de
consumo, quem dava a ordem era o Escalão Logístico, porque ele é que tinha (sic) os
efetivos a ser alimentados das Unidades. Então ele nos repassava do Primeiro BIS: tem que
ser alimentados quatrocentos homens por mês. Então, nós alimentávamos quatrocentos

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
homens por mês. É o fator de consumo mensal.
JUIZ (...) as OM's, Organizações Militares, possuíam missões específicas que justificasse o
remanejamento do fator de consumo ou o fator de suprimento?
ACUSADO: dependendo de manobra. Exemplo: (...) dois mil e um para dois mil e dois, lá na
"Cabeça do Cachorro", lá em cima, na Amazônia, o pessoal das FARC's tava (sic)
adentrando ao Brasil. Como é missão, como é missão (sic) que não pode estar
normalmente ventilada nos meios de comunicação, o Primeiro BIS é deslocado, foi todo
deslocado. Aí sim, aí o fator de consumo dele já deixa de ser o normal porque ele vai para
a campanha. Vai ter que ser majorado esse fator de consumo. Aí ele era alimentado,
tomava café, almoço, jantava, ceiava lá. Passou mais de vinte e cinco dias lá nessa missão.
Então nesses fatos de missão esporádica, havia sim um aumento de consumo, por causa
que (sic) era da missão específica.
JUIZ (...) havendo necessidade de remanejamento em qualquer desses fatores de acordo
com as missões, era necessário autorização? De quais setores seriam essa autorização?
ACUSADO: Escalão Logístico da Região. Ele é que nos determinava: "vai sair uma
companhia do BIS. Precisa alimentar tal, tal tal (sic) dias (sic)". Aí ele nos perguntava: "lá, o
Pelotão de Fronteira tem condições de alimentar?". Quando tinha, nós mandávamos e
depois nós ressupríamos (sic) o Batalhão (sic) de Fronteira, senão eles já saíam da Base
com esses suprimentos, com exceção do frigorificado, que aí os helicópteros do Exército
levava (sic).
JUIZ: Escalão Logista (sic) vinculada (sic) à 12ª Região?
ACUSADO: à Região (...) Tem o chefe do Escalão Logístico e ele tem todo o mapeamento de
um BSUP, ele tem. Ele sabe o quanto nós temos de fardamento, o quanto nós temos de
suprimento de classe 1. Ele só nos dá a ordem: "cumpram".
JUIZ (...) quem confeccionava a parte de desrelacionamento de gêneros do setor de
aprovisionamento?
ACUSADO: era o próprio aprovisionamento. Quando nós tínhamos essas missões, quem
desrelacionava era o COS, direto. Ele tinha acesso à guia. Quando não era missão do BSUP,
por exemplo, a Região determinava que nós do BSUP, (...) como fiscal, não mais como
chefe classe 1, ela determinava que todo o pessoal, todos os soldados que fizessem o
EBCS, que era o Estágio de Selva, todos fossem arranchado numa cozinha única. Essa
cozinha, quem mobiliava, montava e gerenciava era o aprovisionamento do BSUP. Então lá
nos arranchávamos todos os efetivos das OM's da 10ª Região e dávamos saída pelo próprio
BSUP. No rancho tem um documento que diz: "alimentados de outras OM's". Então, nós
colocávamos todos os alimentados de outras OM's, numerados um por um, daqueles que
estavam sendo arranchados lá no EBCS.
JUIZ (...) quem eram, ou quem era, o e responsável pela inspeção mensal do serviço de
aprovisionamento e em que data a inspeção era realizada?
ACUSADO: era fiscal administrativo. Não tinha uma data específica (...) não tem norma de
aprovisionamento (...).
JUIZ (...) quando era conferido e publicado em Boletim o desrelacionamento dos gêneros
consumidos durante o mês e quem era o responsável por tal publicação?
ACUSADO: publicação era o fiscal administrativo. O aprovisionador ele fazia as guias,
passava para o fiscal administrativo. Ele tinha um Sargento que era só responsável pelo
(sic) classe 1, de aprovisionamento (...)";

5) Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, que declarou:

"(...) 1) Na época dos fatos houve algum aumento de efetivo que justificasse o
correspondente aumento de gêneros Classe I, narrado na Denúncia? Que embora não
tenha ocorrido aumento de efetivo, o Batalhão recebia sempre várias comitivas e cursos,
sempre com determinação superior para realização de apoio à alimentação, inclusive
jantares, envolvendo até mesmo familiares; 2) Quem definia o quantitativo de gêneros de
Classe I a serem adquiridos? Que quem definia era a Diretoria de Suprimentos; 3) Qual era
o destino para as eventuais sobras de rancho? Que não se recorda qual o destino das
eventuais sobras de rancho; 4) O que tem a dizer sobre o que foi narrado na Denúncia
acerca de créditos suspeitos e discrepantes nas contas correntes dos acusados? Que não
tem nada a dizer; 5) O que mais pode dizer sobre os fatos? Que nada mais tem a dizer
nesse momento (...) Que não tem conhecimento de qualquer desvio (...)"; e

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40

6) Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, que declarou:

"(...) JUIZ: Então vamos aos quesitos do Ministério Público. 1º quesito: "na época do fatos
houve algum aumento de efetivo que justificasse o correspondente aumento de gêneros de
classe 1, narrados na Denúncia?".
ACUSADO: No meu período houve várias festividades de outras Unidades que essas
Unidades não tinham como bancar esses gêneros alimentícios. Houve também outras
atividades militares de OMs fora de Manaus que justificou, no meu entender, justificou essa
ordem direta do Comandante de arranchar à maior para fazer jus a esses desígnios que eu
disse agora, ou seja, festividades e operações militares de outra OMs cujo o efetivo não
tinha como se apurar diante mão. É importante ressaltar que esses procedimentos, quando
eu cheguei, já ocorreu (sic) em 2001, eu assumi a função de fiscal administrativo em 2002.
Muito bem. Essa ordem de arranchar à maior foi uma ordem direta do Comandante ao
Aprovisionador. Não foi minha. Foi direta do Comandante ao Aprovisionador, que era o
gestor dos gêneros alimentícios.
JUIZ: Certo. E quem era o Comandante?
ACUSADO: Coronel Júlio César.
JUIZ: Júlio César, que é Réu também na Ação Penal, né?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Tá certo. O senhor era o fiscal, né?
ACUSADO: Fiscal administrativo.
JUIZ: Esse arranchamento à maior, né? Entendi.
ACUSADO: Segundo o Comandante, se justificava, que até aceitei, fui questionar com ele
isso e aceitei, que era para apoiar essas festividades.
JUIZ: Isso não era registrado?
ACUSADO: Não, não eram. Porque eram festividades (...) o General ligava pra ele, como era
uma Unidade de Suprimento (...)
JUIZ: E quem era o General?
ACUSADO: Não me lembro. Eram vários Generais. O Comandante Militar da Amazônia (...) E
como lá era uma Unidade de tendência, ligava (...) "ó, dá pra me apoiar em determinada
festa?", de natal, por exemplo, confraternização (...) "ó, chegou a Unidade da Brigada
Paraquedista, não dá pra você me fornecer uns gêneros aqui pra mim?". Segundo ele, era
essa justificativas e eu presenciei. Presenciei, não. Atei (sic) por isso. Porque eu não vou
ser hipócrita, porque sempre ocorreu na minha época do Exército se empenhava à maior
(...) Se empenhava (...) se arranchava um pouquinho à maior pra fazer jus a essas
festividades, porque o Exército não dá direito a fazer festa, pelo menos não dava. Tinha
que saber primeiro o efetivo. E a alimentação era para os soldados, para os militares em
atividades militares (...)
JUIZ: E era efetivamente consumida? Arranchava-se à maior (...)
ACUSADO: À maior. Justamente. Dessa sobra, segundo o meu entender, o que eu vi, era
justamente pra (sic) essas atividades que eu disse ao senhor. Agora, se houve dolo nesse
aí, que poderia haver (...) E é claro que poderia (...) Eu não tenho conhecimento. Eu,
particularmente, não participei disso.
JUIZ: Certo. E se houvesse sobra, o senhor tem conhecimento?
ACUSADO: Houve sobra, sim. Houve sobra (...) Eu acredito que houve (...) Eu não fui
conferir. Mas houve sobra justamente pelo empenho, pelo arranchamento à maior, quero
dizer. Tinham 4 (quatro) soldados pra alimentar (...) Arranchava 6 (seis). 2 (dois) sobravam.
Esses 2 (dois) eram justamente para essas atividades extras.
JUIZ: Entendi (...) Quem definiu o quantitativo de gêneros classe 1 (um) a serem
adquiridos? (...)
ACUSADO (...) Era o (...) É importante ressaltar que na Denúncia existem duas, duas
acusações: uma com relação ao dolo, com relação ao fornecimentos de gêneros às OMs da
Amazônia. E o outro, ao próprio DSUP. No meu caso, como fiscal administrativo, eu tenho
que responder ao fornecimento do próprio DSUP, porque o fiscal é do Batalhão de
Suprimento. As OMs apoiadas é o Centro (...) São outros militares, é à parte. Eu não
participava dessa administração. É importante ressaltar isso.
JUIZ: Certo. E quem definia o quantitativo?
ACUSADO: O quantitativo (...) O quantitativo ele já vem definido tabelas. Vem definido em

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
tabelas. Mas quem faz esse procedimento é o Aprovisionador, o Capitão Robson.
JUIZ: Na época, o Capitão (...)
ACUSADO: Sempre foi (...) E na época era ele.
JUIZ: Tá (sic) certo.
ACUSADO: Eu apenas recebia e acrescentava no sistema essa informação dele de
consumo, tão somente. Quem fazia essa operação, in loco, era o Aprovisionador, ele era o
Gestor de Suprimento. E ele obteve, já vou adiantando, não sei o porquê, ele obteve
Habeas Corpus, incrível, né? Ele saiu da Ação Penal, sendo o Gestor do material. O STM deu
isso aí (sic) E eu apenas recebia as informações dele e desrelacionava. Jogava no sistema e
desrelacionava. Sendo que nem era eu quem fazia isso, eram meus Sargentos auxiliares,
de tão trivial que eu achava. Chegavam as informações e eu mandava para o sistema,
mandava para o SIAFI, através dos meus Sargentos que tinham (...) como é que é (...) o (...)
acesso autorizado ao SIAFI. Eu nem ia olhar, eu nem fazia conta, de tão trivial que eu
achava. E já sabia, diante mão, que o Coronel deu essa ordem direta (...) e ele falou
também entre os oficiais que estava fazendo esse procedimento exatamente como disse
ao senhor (...)
JUIZ (...) o que tem a dizer sobre o que foi narrado na Denúncia acerca de créditos
suspeitos e discrepantes nas contas correntes dos Acusados? (...)
ACUSADO: Eu não posso dizer em relação a eles. O que eu posso dizer é em relação a mim:
Eu não faço e nem fiz parte dessa (...) apuração. É importante ressaltar também que desde
à época eu era um dos oficiais que mais passei necessidades financeiras desagradáveis, e
passo até hoje. Ora, se eu tivesse aproveitado desse dinheiro, eu estaria ao menos com
uma casa, eu estaria com condições (...) E com relação a isso, especificamente, eu não fiz
parte desses depósitos estranhos.
JUIZ (...) o que mais pode dizer sobre os fatos? O senhor quer acrescentar mais alguma
coisa?
ACUSADO: O que eu posso dizer é só que foi uma ordem direta do Comandante, o
Aprisionador, e o Aprisionador, gestor do material, responsável diretamente pelo material,
ele tá (sic) fora da Ação Penal, sendo o dono do material. Quer queira, quer não, se houve
algum dolo, ele teve a cumplicidade, teria a cumplicidade naquilo, que ele era o dono; ele
quem fazia o arranchamento, ele quem arranchava os soldados. Haveria uma
cumplicidade, mesmo que ele não fosse (sic) uma ação dolosa, mas haveria cumplicidade.
E ele está fora dessa Ação Penal, que eu já estou sendo prejudicado há mais de 10 (dez)
anos, tenho depressão em função disso, tô (sic) sendo marginalizado e é difícil a gente
sendo Acusado de uma coisa que a gente jamais fez. É só o que eu tenho a falar.
JUIZ: O Aprisionador, quem que era (sic)?
ACUSADO: Era o Capitão Robson.
JUIZ: Então (...) Robson José de Oliveira?
ACUSADO: Isso.
(...)
MPM (...) O senhor dava aval em documentos, assinava documentos, notas, dizendo que
elas tinham sido recebidas ou não tinham sido recebidas?
ACUSADO: Sim. Eu ratificava todas as informações do Aprisionador.
MPM: Do Aprisionador?
ACUSADO: Do Aprisionador; que volto a dizer, obteve Habeas Corpus (sic), está fora dessa
Ação Penal.
MPM: Entendi. O Aprisionador observava se tinha ocorrido (...) se tinha chegado a coisa e o
senhor (...)
ACUSADO: Eu (...) Exatamente. Eu ratificava o que ele me informava.
MPM: Ele assinada e o senhor assinava depois?
ACUSADO: Exatamente.
MPM: O senhor fiscalizava isso?
ACUSADO: Eventualmente.
MPM: Eventualmente?
ACUSADO: Eventualmente. Por que? Não tinha obrigação no regulamento de Administração
do Exército (...) pela multidiplinariedade (sic) que eu tenho nas funções, eu não preciso de
estar presente sempre, numa chegada de material. Não há necessidade. Eu posso ir, mas
não há necessidade. Por isso que existe os agentes, que esses agentes, diretamente
responsável (sic) pelo recebimento atestam na nota fiscal o recebimento.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
MPM: E o senhor depois dava aval, de acordo com aquela fiscalização (...)
ACUSADO: Isso (...)
(...)
MPM: Entendi. O senhor falou sobre festividades, né? Que festividades eram essas?
ACUSADO: Eram festividades com o Comandante Militar da Amazônia às vezes promovia
para congraçamento entre os próprios oficiais da Amazônia. Houve uma época que ele,
acho eu, em tese, o nosso General, ele queria ver como que tava (sic) a situação dos
uniformes brancos dos oficiais, que ele achava que muitos não tinham esse uniforme. E ele
resolveu fazer uma confraternização de todos os militares oficiais que serviam em Manaus,
pra fazer uma confraternização lá no Círculo Militar. E a nossa OM acho que apoiou (...) Ela
apoiou em gêneros alimentícios. Essa foi uma das atividades. As outras, eu não me lembro
(...) Já faz mais de 10 (dez) anos (...)
MPM: O senhor se recorda quem era o General-Comandante da Amazônia?
ACUSADO: Era aquele lá (...) Eu não gosto de falar por apelido (...)
MPM: Se o senhor não quiser falar, tudo bem.
ACUSADO: Eu não vou falar (...) Mas era, em aspas, aquele Toquinho da Maldade (...)
MPM: Ah, o Toquinho da Maldade (...) Os ministros do STM conhecem...
ACUSADO: (risos)
MPM (...) Era o Comandante à época (...)
MPM: Certo. O senhor alguma vez comentou à respeito disso, sobre essa sobra, com o
Comandante?
ACUSADO: Comentei. Comentei (sic).
MPM: E o que ele disse?
ACUSADO (...) Ele resolveu fazer uma reunião de todos os oficiais e ele falou que realmente
ele arranchava à maior, para essas justificativas que eu já disse aos senhores. E um dia eu
cheguei e falei com ele, e ele disse "realmente Rabelo, é pra (sic) isso que eu faço". Aí
depois disso ele fez uma reunião com os oficiais, pra (sic) não deixar margem à dúvida e
falou que realmente fazia. Então, volto a reiterar: ordem direta do Comandante, a
responsabilidade foi dele. Agora, se houve dolo nisso, aproveitando essa justificativa dele,
eu não tenho conhecimento.
MPM: Eu sei que o senhor já falou, mas vou lhe perguntar mais vez. O senhor alguma vez já
recebeu algum valor não justificável nas suas contas bancárias?
ACUSADO: Jamais (...)
JUIZ: Teve conhecimento de alguma ordem no período descrito na Denúncia para ajustar o
consumo à maior para cobrir apoio do rancho à Unidades em exercício com o efetivo
majorado?
ACUSADO: Sim, ordens diretas do Comandante para o Aprovisionador, não à mim (...)".

O Ministério Público Militar e as Defesas dos Réus nada requereram na fase do art. 427 do CPPM.

Em Alegações Escritas, o Órgão de Acusação requereu a condenação do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO
CHAVES e do Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, nos termos da Denúncia. Com
relação aos Acusados Cel RRm Ex MANOEL MARQUES FILHO, Ten Cel RRm Ex OMAR SANTOS, Cel RRm Ex
MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL e ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI, o Parquet Castrense
pugnou pelas respectivas absolvições, com fundamento no artigo 439, "e", do CPPM.

Nessa mesma fase, as Defesas do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, do ex-Ten Temp Ex
PAULO CESAR CAVALETTI, do Cel RRm Ex MANOEL MARQUES FILHO e do Ten Cel RRm Ex OMAR SANTOS
requereram as absolvições dos mencionados Acusados.

Ainda na fase do art. 428 do CPPM, a Defesa do Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL
suscitou, preliminarmente, a inépcia da Denúncia e a nulidade do processo em decorrência da realização do
interrogatório do Acusado por Carta Precatória, o que teria prejudicado "(...) o seu direito à ampla defesa e
afetou o princípio do juiz natural (...)". No mérito, requereu a absolvição do Réu por ausência de provas.

Em suas Alegações Escritas, a Defesa do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES arguiu preliminar de
incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito por tratar-se de "(...) suposto crime licitatório
(...) inexistindo o crime licitatório investigado no Código Penal Militar, foge da competência da justiça
castrense o seu julgamento (...)". No mérito, requereu a absolvição do Acusado.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40

Em Sessão realizada em 26 de outubro de 2017, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria
da 12ª CJM, por unanimidade, assim decidiu:

1) absolver o Cel RRm Ex MANOEL MARQUES FILHO, com fundamento no artigo 439, alínea "c", do CPPM;

2) absolver o Ten Cel RRm Ex OMAR SANTOS, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM;

3) condenar o Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso
no artigo 303, caput, c/c o artigo 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente semiaberto;

4) condenar o Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL à pena de 6 (seis) anos de reclusão,
como incurso no artigo 303, caput, c/c o artigo 53, § 2º, inciso IIII, ambos do CPM, com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto;

5) condenar o Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL à pena de 5 (cinco) anos de reclusão,
como incurso no artigo 303, caput, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente semiaberto; e

6) condenar o ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI à pena 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso
no artigo 303, caput, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi lida, assinada e publicada em 3 de novembro de 2017. O Ministério Público Militar foi
intimado em 14 de novembro de 2017, tendo sido certificado o trânsito em julgado para o Órgão de
Acusação em 22 de novembro de 2017.

As Defesas foram intimadas em 14 de novembro de 2017, tendo sido interpostos os presentes
Recursos e certificados os trânsitos em julgado na seguinte ordem:

1) a Defesa do ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação
em 13 de novembro de 2017;

2) a Defesa do Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL interpôs, tempestivamente,
Apelação em 17 de novembro de 2017;

3) as Defesas do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES e do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO
AMARAL interpuseram, tempestivamente, os presentes Apelos em 21 de novembro de 2017;

4) Foi certificado trânsito em julgado da Sentença para as Defesas do Cel RRm Ex MANOEL MARQUES FILHO
e do Ten Cel RRm Ex OMAR SANTOS em 22 de novembro de 2017.

Em suas Razões, as Defesas assim se manifestaram:

1) A Defesa do ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI, preliminarmente, requereu a extinção da
punibilidade do Acusado em decorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, nos
seguintes termos:

"(...) Entre o recebimento da Denúncia no dia 14/10/2011 e os fatos ocorridos em 2001,
houve tempo superior ao prazo de prescrição, fixados pela pena de 04 (quatro) anos.
Portanto, a sentença não merece prosperar, devendo ser reformada (ou cassada) (...)".

No mérito, a Defesa requereu a absolvição do Réu, sob o argumento de que o Ministério Público Militar
manifestou-se, em Alegações Escritas, pela improcedência da Denúncia e que o Acusado não poderia "(...)
ser penalizado por algo que foge da sua alçada de responsabilidade, pois o mesmo sempre prestou serviço
de Veterinário, nunca teve nenhuma vantagem ilícita pecuniária, durante o tempo que exerceu tal cargo
(...)";

2) A Defesa do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES arguiu preliminar de incompetência da Justiça

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
Militar para processar e julgar o feito, uma vez que:

"(...) o caso em comento, por tratar-se de suposto crime licitatório, todas as circunstâncias
que envolvem os fatos estão contidas nas atividades de licitações supostamente fraudadas
por militar da ativa, então foge da competência da justiça castrense o seu julgamento (...)
Inexistindo o crime licitatório investigado no Código Penal Militar, foge da competência da
justiça castrense o seu julgamento (...)";

No mérito, a Defesa sustentou a "(...) independência das instâncias administrativas (sic) e judicial (...)",
argumentando que:

"(...) Como cediço, há absoluta independência entre as esferas administrativa e penal.
Autônomas a instância administrativa e a penal, não há que se impor condenação criminal
ao réu, pelo fato de ter o mesmo sido condenado pelo TCU em processo administrativo
sobre o mesmo fato.
Assim, malgrado tenha o apelante sido condenado pelo TCU, decisio (sic) esta, que na atual
fase processual, não cabe mais discussão, a condenação administrativa, por si só não
implica, nem induz à condenação criminal (...)".

A Defesa ainda aduziu a "(...) ausência de provas para sustentar o Decreto condenatório (...)", requerendo a
absolvição do Acusado em decorrência do brocardo in dubio pro reo, nos seguintes termos:

"(...) o douto Juiz "a quo", para sustentar o decreto condenatório, face ao delito de
Peculato, cingiu-se dos seguintes argumentos probatórios, a saber: o Relatório do TCU,
depoimentos e conclusões do MPM, constante dos Autos. Contudo, a defesa entende
insuficientes os meios probatórios que fundamentaram a condenação. A uma, porque a
decisão do TCU, como já falado em linha pretéritas, não tem força, para ensejar
condenação criminal em face de independência das instâncias. A duas porque (...) o que
dos Autos constam não provam ter o Réu praticado ou concorrido para prática delituosa
(...)".

A Defesa amparou a sua tese no depoimento da testemunha Cel RRm Ex Francisco Nilton de Souza Junior,
segundo o qual: "(...) Perguntado se recebeu alguma dívida do comando de seu antecessor (Cel Júlio Cesar)?
Respondeu que não (...)".

Sustentou também que o Réu não teve "(....) aumento significativo em seu patrimônio (...)" após os fatos
apurados no presente feito e que o resultado da quebra de sigilo bancário acostado aos autos seria "(...)
dissociado da verdade dos fatos (...)", porquanto:

"(...) Os referidos créditos discrepantes (...) foram feitos no início de Janeiro de 2001, antes,
portanto, do réu assumir o comando da OM, tendo sido tais créditos, oriundos da ajuda de
custos (sic) de sua transferência. O Réu, sequer tinha assumido a direção da unidade
militar (...)".

A Defesa do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES argumentou que:

"(...) Peculato é crime contra o património, imprescindível para sua caracterização a
existência do dolo em apropriar-se para proveito próprio, sem a prova dessa intenção o
crime inexiste. No caso em comento ausente o dolo ou proveito próprio (...) Devendo a
responsabilidade cingir-se à esfera civil e administrativa (...)".

Subsidiariamente, a Defesa do Réu requereu que "(...) sua pena seja corretamente ajustada (...)".

3) A Defesa do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, preliminarmente, suscitou a nulidade do
presente feito "(...) por incompatibilidade do Juiz Militar de primeiro grau com a magistratura (...)", sob o
argumento de que:

"(...) Insta que o Juiz Militar de primeiro grau era, e é, incompetente para o julgamento do
presente processo já que é está em situação incompatível com a magistratura tendo em

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
vista exercer função/profissão em desacordo com o art. 95 da Constituição Federal (...)
Percebe-se que a carta magna é clara (...) O Juiz não pode ter outra profissão, com exceção
do magistério.
Ocorre que o juízo de primeiro grau possui e exerce outra profissão além da magistratura,
o mesmo é Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, exercendo esta profissão de
maneira pública, inclusive (...)
Sendo assim, ao exercer profissão concomitantemente o juiz de primeiro grau age de
maneira incompatível com a magistratura, logo, é juízo incompetente e não poderia ter
julgado o presente processo ou presidido a ação penal. Portanto, todos os atos praticados
pelo referido magistrado na presente ação penal militar devem ser considerados nulos
(...)";

Ainda como preliminar, a Defesa arguiu a nulidade do processo por inépcia da Denúncia, prequestionando os
Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. Para tanto, sustentou que o Ministério Público Militar não teria
descrito na Peça Vestibular "(...) de forma minimamente pormenorizada, a conduta do apelante (...)", uma
vez que "(...) A denúncia, em nenhum momento, descreve como o réu apropriou-se, ou mesmo como
desviou algo, sendo assim, a mesma inviabiliza uma defesa coerente já que é impossível defender-se de
algo do qual não está sendo acusado (...)".

No mérito, a Defesa argumentou que "(...) o juízo de primeiro grau condenou o réu, indo contra o próprio
pedido ministerial em sede de alegações finais (...) Não se entende a gana acusatória já que os autos (...)
não possuem qualquer prova que vincule o apelante as (sic) acusações (...)".

A Defesa do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL também sustentou que "(...) faltam nos
autos, qualquer prova de que este suposto desvio tenha beneficiado o apelante de qualquer forma (...)",
conforme consta da quebra de sigilo bancário acostada aos autos. Na ótica defensiva: "(...) O que ocorreu na
realidade foi que o apelante recebeu uma ordem de um superior hierárquico e a cumpriu como determina a
disciplina e hierarquia (...)".

Aduziu, ainda, a atipicidade da conduta cometida pelo Acusado, uma vez que o Réu não teria se apropriado
de qualquer valor, dinheiro ou bem público. Em consequência, "(...) Sem o enquadramento no verbo
apropriar-se, mesmo que o fato tivesse ocorrido seria atípico quanto ao delito do art. 303 do CPM (...)".

A Defesa argumentou que "(...) Em nenhum momento foi demonstrado o liame subjetivo entre o apelante e
os participantes do suposto esquema (...)", uma vez que "(...) O suposto esquema começou muito antes de o
apelante assumir a função de Fiscal Administrativo (...)".

Subsidiariamente, a Defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 331 do
CPM, nos seguintes termos:

"(...) A sentença atacada (assim como a instrução), em nenhum momento demonstrou a
existência de algum proveito por parto (sic) dos militares condenados.
Sendo assim, caso este Superior Tribunal entenda que o apelante deu causa a dano ao
erário, colaborando com a utilização de verba a destinação diversa, não existe o crime de
peculato. Um melhor enquadramento aos fatos, conforme descritos na denúncia e na
própria sentença é o art. 331 do COM (sic).
Quando existe o desvio, porém o mesmo não é em proveito próprio ou alheio, devemos
aplicar as penas do art. 331 e não do art. 303 como fez o juízo sentenciador.
Logo, em havendo condenação ela deve ser nas penas do art. 331 do CPM (...)".

Ainda subsidiariamente, a Defesa do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL requereu a redução
da pena imposta ao Acusado para o mínimo legal, "(...) com a utilização da atenuante da confissão (...)". Por
fim, prequestionou os artigos 5º, inciso LV, 93, inciso IX e 95, inciso I, todos da Constituição Federal.

4) A Defesa do Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, preliminarmente, arguiu a nulidade
do processo por inépcia da Denúncia:

"(...) visto que a denúncia não narra de forma clara, efetiva e objetiva a participação do
paciente no suposto esquema de corrupção, supostamente ocorrido no 12 ° Batalhão de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
Suprimento, bem como não há fundamento plausível para a afirmação de que houve
locupletamento ilícito pessoal com base no movimento das contas bancárias do Acusado,
cujos valores eram irrisórios (...)";

No mérito, sustentou a atipicidade da conduta, "(...) pois não apresenta nenhum indicio e nem provas
concretas de ato ilícito relacionado ao crime de peculato (...)". Argumentou também que:

"(...) em alegações do MPM, a ilustre Promotora sugere absolvição a alguns acusados, com
base no acórdão final do
(fls. 4534/4536), porém, não é extensiva ao Acusado MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL, o que causa estranheza, já que o referido acórdão APROVA AS CONTAS DO
ACUSADO, igualmente aos Acusados sugeridos à absolvição (...)".

Requereu, ainda, a absolvição do Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL por ausência de
provas aptas a subsidiar a condenação, incidindo à espécie o brocardo in dubio pro reo. Subsidiariamente,
pugnou pela "(...) revisão da pena (...)" imposta ao Acusado, reduzindo-lhe a reprimenda para o mínimo legal
previsto no art. 303 do CPM.

Em Contrarrazões aos Recursos defensivos, o Parquet Castrense manifestou-se nos seguintes
termos:

1) Com relação aos Apelos interpostos pelas Defesas do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES e do
Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, o Ministério Público Militar requereu o não
provimento dos Recursos, mantendo-se a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos;

2) Quanto ao Recurso interposto pela Defesa do ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI, "(...) o
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR se manifesta favoravelmente ao pleito defensivo preliminar, requerendo a
extinção da punibilidade do acusado (...)" pela incidência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em
concreto; e

3) No tocante à Apelação interposta pela Defesa do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, o
Ministério Público Militar requereu a rejeição das preliminares arguidas pela Defesa e, no mérito,
manifestou-se pela absolvição do Acusado, uma vez que "(...) não se logrou êxito em comprovar cabalmente
a autoria delitiva do mesmo, mas tão somente um juízo de probabilidade, que não é absoluto, razão pela
qual deve prevalecer o venerando brocardo do in dubio pro reo (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Alexandre Concesi, manifestou-se pelo:

"(...) conhecimento e desprovimento dos apelos relativos aos corréus JULIO CÉSAR
PINHEIRO CHAVES, MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL e PAULO CÉSAR CAVALETTI, sendo mantida a condenação nos exatos termos da r.
sentença vergastada. No tocante ao último corréu, deve ser efetivamente reconhecida a
extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição retroativa (...)".

É o Relatório

VOTO

Os Recursos de Apelação preenchem os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecidos.

Inicialmente, analisam-se as preliminares suscitadas pelas Defesas em suas Razões Recursais.

1ª PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR O FEITO .

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
Em suas Razões, a Defesa do Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES arguiu preliminar de incompetência
da Justiça Militar para processar e julgar o feito. Argumenta que os fatos imputados ao réu constituiriam
crime licitatório não alcançados pelo CPM, o que afastaria a competência da JMU.

Não assiste razão à Defesa.

In casu, a Denúncia descreveu a prática de peculato-desvio, prevista no art. 303 do CPM, pelo então
comandante do 12º BSup, o corréu Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR, conduta que resultou em prejuízo de R$
748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro
centavos), para o Erário, em valores da época.

O réu, à época dos fatos, era militar da ativa do Exército Brasileiro e o delito ocorreu em detrimento do
patrimônio sob a Administração Castrense.
Essa circunstância atrai a competência da JMU para processar e julgar o feito, porque o art. 124 da
Constituição Federal prescreve que à "Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.".

A jurisprudência deste Tribunal é inequívoca nesse sentido:

"(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PECULATO (...) MILITAR EM ATIVIDADE. LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PATRIMÔNIO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. ART. 9º DO
CPM. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO CASTRENSE.
(...) ao locupletar-se às custas do erário, agindo o militar no exercício de suas funções, a
competência para processar e julgar o feito, desde logo, repousa na Justiça Militar da
União, em obediência à regra contida no art. 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar
(...)". (RSE 23-85.2009.7.05.0005/PR. Rel. Min José Américo dos Santos. Julgamento:
20.9.2011)

Na mesma esteira segue o Supremo Tribunal Federal (STF):

"Habeas Corpus. Processual Penal Militar. Competência. Peculato (CPM, art. 303). Delito
cometido por militar em atividade (...). Competência da Justiça Militar. CPM, art. 9º, inciso
II, alíneas "a" e "e" (...)" (Habeas Corpus nº 117.258/MS, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe:
22.11.2013).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o
feito, suscitada pela Defesa do Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES.

2ª PRELIMINAR: NULIDADE POR INCOMPATIBILIDADE DO JUIZ FEDERAL MILITAR SUBSTITUTO
COM A MAGISTRATURA

Em suas Razões, a Defesa do Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, preliminarmente, suscitou a
nulidade do presente feito por suposta incompatibilidade do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar para
com a magistratura, alegando que ele exerceria outra profissão, qual seja a de pastor da Igreja Universal do
Reino de Deus.

O argumento não merece ser acolhido.

O comando constitucional do inciso I do parágrafo único do art. 95 objetiva impedir o exercício de outra
atividade remunerada por membro do Poder Judiciário como garantia da independência da magistratura.

Em decorrência, torna-se evidente que o exercício da atividade de Pastor pelo Magistrado de primeira
instância, de forma não remunerada, como bem atestou a própria Defesa em seu arrazoado, não fere a
essência do texto constitucional.

Acerca do tema, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pronunciou-se no sentido de que o Magistrado tem
"(...) o dever de observar todas as vedações aplicáveis à carreira, entre elas a de exercer outra atividade
remunerada, além daquelas legalmente permitidas (...)" (Pedido de Providências nº
000708.547.20122000000, Relator: Conselheiro Sílvio Rocha, Julgamento em 28.5.2013).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40

Na mesma toada, os doutrinadores Inocêncio Mártires Coelho e Outros (Curso de Direito Constitucional. 5ª
ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 1.073) asseverou:

"(...) Tendo em vista a garantia da independência da magistratura, a Constituição Federal
é rígida quanto ao sistema de remuneração do juiz, inclusive no que concerne ao exercício
de outra atividade remunerada. Admite-se tão somente o exercício de uma função de
magistério. Qualquer outra atividade fica-lhe expressamente vedada (...)".

Ademais, a eventual incompatibilidade do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar com o exercício da
magistratura somente conduziria à nulidade do feito se precedida da instauração do competente processo
administrativo.

Segundo dispõe o artigo 3º, § 3º, da Resolução nº 34, de 24.4.2007, do (CNJ):

"(...) Verificado o exercício de cargo ou função (...) em desconformidade (...) o Tribunal,
por seu órgão competente, ouvido o Magistrado, fixará prazo para as adequações devidas,
observado o prazo máximo de 06 (seis) meses (...)".

Destaca-se que a arguição defensiva encontra óbice intransponível na dicção do artigo 504, alínea "a", do
CPPM, segundo a qual:

Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas (...).

Afinal, o Juiz Federal Substituto já atuava no feito desde a fase do art. 427 do CPPM, tendo determinado vista
às Partes, tanto para o requerimento de diligências quanto para a apresentação de Alegações Escritas,
sendo aquele o momento oportuno para a arguição de nulidade. (Evento 1, Vol. 144, fl. 6.229).

Porém, a Defesa ficou inerte.

Conforme o reiterado entendimento jurisprudencial desta Corte Castrense:

"(...) os vícios havidos ao longo da instrução processual devem ser arguidos no prazo de
alegações escritas (art. 504, alínea "a", do CPPM). Portanto, na atual fase recursal,
eventuais causas de nulidade foram alcançadas pela preclusão. Decisão Unânime (...)"
(Apelação nº 130-65.2013.7.02.0202/SP, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo, DJe: 9.10.2015).

Dessa forma, as alegações relativas ao suposto exercício de outras atividades remuneradas incompatíveis
com a magistratura por parte do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 12ª CJM, além de
extemporâneas, não restaram comprovadas.

Diante do exposto, não conheço da preliminar de nulidade por incompatibilidade do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar com a magistratura, suscitada pela Defesa do Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO
AMARAL, por falta de amparo legal.

3ª PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUÍDA PELA DEFESA
DO Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL.

A Defesa do Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL arguiu a nulidade do processo por inépcia da
Denúncia, prequestionando os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório.

Para tanto, sustentou que a Denúncia não teria descrito a conduta do apelante de forma pormenorizada.
Não assiste razão à Defesa.

A matéria ora apresentada já foi apreciada pelo Plenário do STM em sede do julgamento do Habeas Corpus
nº 98-75.2012.7.00.0000, de relatoria para o Acórdão do então Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva.
Restou consignado no voto-condutor que:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40

"(...) não se pode negar que houve o desvio de R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e
oito mil e trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) dos cofres
públicos e os responsáveis pelo fato narrado na exordial, em que pese eventual falta de
individualização da conduta, devem responder por tal prática delituosa.
Ademais, nesses tipos de delito, considerando o tempo do desvio, a grande quantidade de
envolvidos e a rotatividade dos cargos exercidos pelos agentes, a individualização de cada
conduta e dos valores que cada qual teria desviado em proveito próprio ou alheio torna-se
dificultada, de tal sorte que em casos desse jaez a maioria das denúncias faz referência ao
caput do art. 303 do CPM, acrescentando que não se poderia alegar o desconhecimento.
Portanto, devem ser aferidos, basicamente, os requisitos da denúncia, pautando-se a
persecutio criminis na confirmação dos indícios de autoria e, se estes forem comprovados
durante a instrução, poderão levar os agentes a uma condenação (...).
Para a concessão da ordem de trancamento seria necessário vislumbrar, de plano, a
atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de
indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito descrito na Exordial Acusatória.
Ao revés, tenho como presentes todos os elementos citados e afirmo que, se dúvidas
persistirem quanto aos fatos narrados e que são objeto de apuração junto à Auditoria da
12ª CJM, estas deverão ser aferidas pelo Conselho Julgador durante o regular
procedimento e, principalmente, no julgamento, razão pela qual a ordem deve ser
denegada (...)".

Esse entendimento foi ratificado pelo STF no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
115.758, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, assim ementado (DJe: 7.6.2013):

"(...) Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal militar. Peculato (...).
Denúncia. Inépcia. Não ocorrência. Recurso não provido (...).
A denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados ao ora paciente, dando-lhe
plenas condições de exercer seu direito de defesa. Imputa-lhe, na condição de oficial
responsável pela fiscalização das aquisições e pela utilização dos víveres adquiridos pelo
12º Batalhão de Suprimentos, ter participado de conluio com outros militares no intuito de
desviar mercadorias e de se locupletar ilicitamente (...).
Recurso não provido (...)".

Em seu voto-condutor do Acórdão, o eminente Ministro daquela Excelsa Corte assim fundamentou seu
entendimento:

"(...) Verifica-se, da leitura da exordial acusatória e de seu aditamento, inexistir ilegalidade
a merecer reparo pela via eleita, uma vez que, na minha óptica, a denúncia contém
descrição mínima dos fatos imputados ao ora paciente, dando-lhe plenas condições de
exercer seu direito de defesa, imputando-lhe, na condição de oficial responsável pela
fiscalização das aquisições e pela utilização dos víveres adquiridos pelo 12º Batalhão de
Suprimentos, ter concorrido com outros militares para o desvio daquelas mercadorias e o
locupletamento ilícito (...)". (Grifos nossos.)

Os fundamentos, expendidos nos julgados citados, afastam a pretensão de inépcia da Denúncia.

Assim, considerando a pretensão defensiva de reexame de matéria já decidida e transitada em julgado
perante o STF, o pedido resta prejudicado pela coisa julgada material.

Nesse sentido, têm julgado os Tribunais Superiores, como se vê in verbis:

STM
"(...) Preliminar de nulidade (...). Matéria prejudicada em razão de julgamento por esta
Corte de habeas Corpus com o mesmo objeto (...)." (Apelação nº 74-
32.2013.7.02.0202/SP, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe:
16.6.2017.).

STJ

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
"(...) o argumento de nulidade do feito (...) já havia sido apreciado (...) perante esta Corte,
tratando-se de mera reiteração. Pedido prejudicado (...)" ( Habeas Corpus nº
83.330/SP, Relatora: Ministra Jane Silva, DJ: 1º. 10.2007.).

Por tais motivos, não se verifica violação aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório.

Diante do exposto, julgo prejudicada, em face da coisa julgada material, e rejeito a preliminar de nulidade
de inépcia da Denúncia suscitada pela Defesa do Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL.

4ª PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELA
DEFESA DO TEN CEL GADELHA

Em suas Razões, a Defesa do Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, preliminarmente,
arguiu a nulidade do processo por inépcia da Denúncia que não teria narrado, de forma clara e objetiva, a
participação do réu no esquema montado dentro do 12º B Sup.

Não assiste razão à Defesa.

Da mesma forma, como fundamentado no exame da preliminar suscitada pela Defesa do corréu Cel R/1 Ex
RABELO, a inépcia da Denúncia foi arguida pela Defesa do Ten Cel GADELHA em sede do Habeas Corpus nº
188-10.2017.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.

Na ocasião do julgamento, o Plenário do STM denegou a ordem, por reconhecer a justa causa na oferta da
Denúncia, conforme se verifica na ementa publicada no DJe de 10.10.2017:

"(...) HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL (...) COMPREENSÃO
DA DENÚNCIA (...) DENEGAÇÃO DA ORDEM (...)
Ação Penal Militar que se encontra em curso desde 14/10/2011, estando, na atualidade,
pautada para julgamento em 26/10/2017. Alegações Escritas defensivas, que, em que pese
questionarem a regularidade da Denúncia, desvelam satisfatória compreensão do que é
imputado ao Paciente (...)
Denegação da Ordem. Por unanimidade (...)". (Grifo nosso.)

Conforme se extrai do voto condutor do Acórdão:

"(...) Sustenta a Impetrante, em suma, que, in casu, trata-se de uma denúncia inepta e,
além disso, desprovida de um mínimo de suporte fático que justifique a acusação em
desfavor do Paciente (...)
(...) a Impetrante já também apresentou as suas Alegações Escritas, nas quais, em que
pese questionar a regularidade da Denúncia, demonstrou, à evidência, a satisfatória
compreensão do que foi imputado ao Paciente (...)
Nesses termos, não há como reconhecer- em especial na via estreita do Remédio Heroico -
que o Paciente esteja sendo processado sem a mínima justa causa e, mais do que isso, sob
o pálio de uma acusação difusa e que, portanto, não lhe seria compreensível e, por aí,
inibitória do seu exercício de ampla defesa (...)".

Também nesse sentido é o bem lançado Parecer do Custos Legis do qual se destaca o seguinte fragmento,
in verbis:

"(...) vê-se que a Exordial Acusatória oferecida pelo Parquet Castrense foi recebida pelo
Juízo a quo, por se encontrar revestida das formalidades legais, instaurando-se, de
conseguinte, o regular processo penal a que responde o Paciente pela prática, em tese, do
delito de peculato. Foram atendidos os requisitos formais previstos no art. 77 do CPPM,
com indícios de autoria e materialidade delituosa bem descritos (...)". (Grifos nossos.)

Restando refutada a tese da inépcia da Denúncia e, considerando o trânsito em julgado da Decisão em
17.10.2017, o pedido de reexame de matéria já decidida encontra óbice na jurisprudência. Nesse sentido,
tem decidido os Tribunais Superiores, como se vê dos julgados a seguir, deste STM e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ):

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40

"(...) Preliminar de nulidade (...) Matéria prejudicada em razão de julgamento por esta
Corte de habeas Corpus com o mesmo objeto (...)" (Apelação nº 74-32.2013.7.02.0202/SP,
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 16.6.2017).
"(...) o argumento de nulidade do feito (...) já havia sido apreciado (...) perante esta Corte,
tratando-se de mera reiteração. Pedido prejudicado (...)." (Habeas Corpus nº 83.330/SP,
Relatora: Ministra Jane Silva, DJ: 1º.10.2007). (STJ)
Por tais motivos, não se verifica a alegada violação dos Postulados da Ampla Defesa e do Contraditório.

Diante do exposto, julgo prejudicada, em face da coisa julgada material, e rejeito a preliminar de nulidade
de inépcia da Denúncia suscitada pela Defesa do Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL.

5ª PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL

A Defesa do Ten R/2 Ex PAULO CESAR CAVALETTI, preliminarmente, requereu a extinção da punibilidade do
réu em decorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.

Para tanto, alega que entre o recebimento da Denúncia, em 14.10.2011, e os fatos ocorridos em 2001,
houve tempo superior ao prazo de prescrição, fixado pela pena de 4 (quatro) anos.

A pretensão merece acolhimento.

A Sentença hostilizada condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso no art. 303,
caput, do CPM.

A Decisão transitou em julgado para o MPM em 22.11.2017.

Em consequência, o lapso prescricional passou a ser regulado pela reprimenda imposta na Sentença, nos
termos do § 1º do art. 125 do CPM.

Assim, deve ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade. Os fatos se deram entre janeiro de 2001 e
dezembro de 2002, período anterior à vigência da Lei nº 12.234, de 5.5.2010; o recebimento da Denúncia se
deu em 14.10.2011.

De fato, restou ultrapassado o lapso prescricional de 8 (oito) anos, estabelecido no art. 125, inciso V, do
CPM., conforme o seguinte precedente desta Corte Superior:

"(...) DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA ESTATAL.
LAPSO PRESCRICIONAL VERIFICADO ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FATO
OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/10. IRRETROATIVIDADE DA LEX
GRAVIOR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO EM QUALQUER FASE DO
PROCESSO. DECISÃO UNÂNIME.
A prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado, na antiga redação do art. 110, §
2º, do CPB - Lei nº 7.209/84 - podia ter por termo inicial data anterior à do recebimento da
denúncia ou da queixa.
A regra vigente na data do crime, sendo mais favorável, deve prevalecer. A Lei nº
12.234/2010 não retroage para atingir os crimes praticados antes de 5.5.2010 (data da sua
publicação). Trata-se de norma in malam partem, havendo expressa vedação
constitucional de retroatividade da lei penal mais gravosa - art. 5º, inciso XL, da CF/1988.
A incidência da prescrição é questão de ordem pública, a qual pode ser declarada em
qualquer fase do processo.
Decisão unânime (...)". (Recurso em Sentido Estrito nº 103-69.2014.7.11.0211/DF, Relator:
Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 19.9.2014.)

Reconhecida e declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, resta
prejudicado o exame do mérito recursal em relação ao corréu Ten R/2 Ex PAULO CESAR CAVALETTI,
acordante à jurisprudência do STF, conforme se verifica no seguinte aresto:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
"Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 940.489/ES (DJe:
09/05/2016)
Relator: Ministro Roberto Barroso
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. A jurisprudência dessa Corte é no sentido de que "consumada a prescrição da pretensão
punitiva do Estado, não mais se discutem as questões pertinentes ao fundo da
controvérsia que se instaurou no âmbito do processo penal de conhecimento, eis que a
ocorrência dessa típica questão preliminar de mérito impede que o órgão judiciário
competente prossiga no exame da causa penal, por não mais subsistir o próprio objeto da
persecutio criminis in judicio" (AI 795.670, Rel. Min. Celso de Mello).
2. Ainda nessa linha, vejam-se o AI 528.695 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, e, em sede de
habeas corpus, o HC 115.098, Rel. Min. Luiz Fux.
3. Agravo regimental a que se nega provimento". (Grifo nosso.)

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Defesa do Ten R/2 Ex PAULO CESAR CAVALETTI para
declarar extinta a punibilidade do réu pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
em concreto, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV e 125, inciso V e § 1º, ambos do
CPM, c/c o art. 110, § 2º, do Código Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 7.209/84.

MÉRITO

Como se extinguiu, em preliminar, a punibilidade do Ten R/2 Ex PAULO CESAR CAVALETTI, por ocasião da
prescrição, passa-se a analisar apenas o mérito dos recursos defensivos atinentes ao Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR
PINHEIRO CHAVES, ao Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL e ao Cel R/1 Ex MARCO
ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, os quais pretendem a reforma da Sentença proferida pelo Conselho Especial
de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, visando à respectiva absolvição.

Os Coronéis R/1 Ex JÚLIO CÉSAR, R/1 Ex MARCONI GADELHA e R/1 Ex MARCO RABELO foram denunciados
pelo MPM, em coautoria delitiva, pela prática descrita no art. 303 do CPM, cuja redação assim estabelece:

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio".

Acerca do mencionado tipo penal, Cleber Masson assevera que:

"(...) o peculato, em sua essência, nada mais é do que a apropriação indébita cometida por
funcionário público como decorrência do abuso do cargo ou infidelidade a este. Na
verdade, é o crime do funcionário público que arbitrariamente faz seu ou desvia em
proveito próprio ou de terceiro o bem móvel, pertencente ao Estado ou simplesmente sob
sua guarda ou vigilância, de que tem a posse em razão do cargo (...)" (Direito Penal
Esquematizado - Parte Especial. Vol. 3. Método. 2011. p. 578). (Grifo nosso.)

Consoante entendimento do STF:

"(...) É cediço que o verbo núcleo desviar tem o significado, nesse dispositivo legal, de
alterar o destino natural do objeto material ou dar-lhe outro encaminhamento, ou, em
outros termos no peculato-desvio o funcionário público dá ao objeto material aplicação
diversa da que lhe foi determinada, em benefício próprio ou de outrem. Nessa figura não
há o propósito de apropriar-se, que é identificado como animus rem sibi habendi, podendo
ser caracterizado o desvio proibido pelo tipo, com simples uso irregular da coisa pública,
objeto material do peculato (...)". (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
103.559/SP, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 30/09/2014.) (Grifos nossos.)

Para a compreensão do objeto do presente feito, impõe-se estabelecer a cronologia dos fatos.

Segundo a Denúncia, durante os meses de janeiro de 2001 até dezembro de 2002, os réus praticaram o
delito de peculato, previsto no art. 303 do CPM, resultando em prejuízo para o Erário na ordem de R$

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro
centavos), em valores da época.

A prática delituosa foi descoberta pela identificação de lançamentos de quantidades maiores do que aquelas
realmente consumidas nas Partes de Consumo e baixadas no Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal - SIAFI, gerando o prejuízo à Força Terrestre no montante acima mencionado.

Consta ainda que esse valor foi desviado para as contas bancárias do Ten Cel R/1 Ex MARCONI GADELHA e
do Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR.

Quanto ao Cel R/1 Ex MARCO RABELO, o MPM concluiu que, embora o referido militar não tenha percebido os
valores desviados em sua conta bancária, ele seria a autoridade administrativa responsável pelos desvios,
porque, na época dos acontecimentos, era o Fiscal Administrativo e tinha conhecimento do delito.

Feitas essas considerações, passa-se à análise individualizada dos Recursos.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CEL R/1 EX JÚLIO CÉSAR PINHEIRO
CHAVES

Inicialmente, a Defesa do Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, o ajuste da
sanção penal aplicada na Decisão recorrida.

Analisando os autos, vê-se que não assiste razão à Defesa, tendo em vista que, segundo as provas
levantadas, foi o referido Oficial que, de forma livre e consciente, coordenou todo o esquema criminoso,
valendo-se da condição de Comandante do 12º BSup, à época dos acontecimentos, e exercendo, inclusive, a
função de Ordenador de Despesas no período compreendido entre 13.1.2001 a 14.1.2003.

Nessa toada, foi possível apurar que ele determinava o lançamento nas guias de fornecimento de gêneros
alimentícios, num quantitativo bem superior às efetivamente entregue ao Setor de Aprovisionamento do
12º BSup, a fim de permitir "sobras" que eram livremente negociadas com os fornecedores da referida
Unidade Militar, acarretando o proveito próprio e alheio decorrente do desvio.

Essa desastrosa conduta do ora acusado foi confirmada por meio de provas testemunhais, colhidas ao longo
da instrução processual, as quais esclareceram a ocorrência do delito no âmbito do12º BSup, durante o
período em que o Oficial comandou o mencionado Batalhão. Se não vejamos.

- o Maj Ex André Luis Rozas Parreira, Encarregado do Setor Financeiro, afirmou que (APM de origem,
Evento 1, Vol. 114, fl. 5675/5677):

"(...) quando estava na função de encarregado do setor financeiro (...) à época em que o
Ten Aquilar receberia a função de aprovisionador do Ten Mota, comentou que receberia
essa função e estava preocupado de haver algum problema devido à informação do Sgt
Moisés, auxiliar de aprovisionamento, de que suspeitava da possibilidade de desvio dos
gêneros do rancho, pelo que em sua companhia quando da chegada do material
providenciou a conferência da guia com o material existente na viatura, constatando
irregularidades na quantidade, discrepância entre a guia e o físico (...)"; (Grifo nosso.)

- o Maj Ex André Luiz Faria Vaz de Mello, instrutor do NPOR, afirmou que (APM de origem, Evento 1, Vol.
115, fl. 5699/5702):

"(...) Pergunta: Soube ou ouviu dizer de algum desvio de gêneros destinados à
alimentação durante os anos de 2001 e 2002, no 12º Batalhão de Suprimento? Resposta:
que em 2002, na função de instrutor do NPOR, foi trazido ao seu conhecimento, pelo
Sargento Sobreira, que cobria as férias do Sgt Wilian, da Seção de aprovisionamento, que
as entradas físicas de material Classe I não condiziam com as constantes da
documentação, pelo que procurou o Cel Julio Cesar, narrando o acontecimento, o qual
lhe respondeu que já sabia do fato e estava adotando as providências (...)"; (Grifo nosso.) e

- o Cel R/1 Ex MANOEL MARQUES FILHO, SCmt 12ª BSup/2012, declarou que (APM de Origem, Vol 67, fl.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
4167/4168):

"ao se apresentar ao 12º BSup, o Cel Júlio César, Comandante à época, relatou ao réu que
tinha recebido o Comando em janeiro de 2001, com vários problemas de suprimento,
principalmente Classe I, que estavam faltando; (...) que o Comandante Júlio César falou que
devido ao Comando anterior ter uma grande relação de amizade, este resolveu tentar
sanar a falta de suprimento; que não mencionou a quantidade, entretanto o acusado sabe
que só foi solucionada a falta no final do ano 2002, sendo que para isso foram emitidas
guias de fornecimento para o próprio Depósito de Suprimento com valores maiores do que
a grade diária do rancho da OM (...)";

- o Cel R/1 Ex FRANDUYA FERNANDES PASTANA RODRIGUES, Chefe de Operações de Suprimento e
Subcomandante durante o ano de 2001, declarou que o réu era o responsável direto por todos os
suprimentos da Unidade Militar, conforme se pode ver (APM de origem, Vol. 122, fls. 5949/5951):

"(...) que o depoente serviu na citada OM de janeiro a dezembro de 2001, que durante
(sic) nove meses do citado ano foi chefe do centro de operações de suprimento e
subcomandante (...) que o cel (sic) Julio Cezar (sic) assumiu o comando em janeiro de
2001 e chamou para a sua responsabilidade toda (sic) documentação relativa a
suprimentos, sendo ele quem distribuía as demandas para as seções de suprimentos, com
o objetivo de tomar conhecimento sobre como funcionava a estrutura do quartel (...)";
(Grifo nosso.)

- por derradeiro, e não menos importante, o próprio corréu Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO
AMARAL, no mesmo sentido, declarou: (APM de Origem, Evento 1, Video 143, a partir de 4min30):

"(...) JUIZ: Então vamos aos quesitos do Ministério Público. 1º quesito: "na época dos fatos
houve algum aumento de efetivo que justificasse o correspondente aumento de gêneros de
classe 1, narrados na Denúncia?
ACUSADO (...) Essa ordem de arranchar à maior foi uma ordem direta do Comandante ao
Aprovisionador. Não foi minha. Foi direta do Comandante ao Aprovisionador, que era o
gestor dos gêneros alimentícios.
JUIZ: Certo. E quem era o Comandante?
ACUSADO: Coronel Júlio César.
JUIZ: Júlio César, que é Réu também na Ação Penal, né?
ACUSADO: Isso (...)
JUIZ: Isso não era registrado?
ACUSADO: Não (...)
ACUSADO (...) se arranchava um pouquinho à maior (...).
JUIZ (...) Arranchava-se à maior (...)
ACUSADO: À maior. Justamente (...) Agora, se houve dolo nesse aí, que poderia haver (...) E
é claro que poderia (...) Eu não tenho conhecimento. Eu, particularmente, não participei
disso (...)
JUIZ (...) o que mais pode dizer sobre os fatos? O senhor quer acrescentar mais alguma
coisa?
ACUSADO: O que eu posso dizer é só que foi uma ordem direta do Comandante
(...)". (Grifo nosso.)

Além disso, o Laudo Pericial Contábil, de 20.10.2008, analisando as informações contidas na quebra de sigilo
bancário e fiscal dos réus, concluiu pela estranha evolução patrimonial do Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO
CHAVES, que era incompatível com as atividades profissionais por ele exercidas, da seguinte forma: (APM de
Origem, Evento 1, Apenso 17, fls. 2717/2737):

"(...) Os outros militares indiciados apresentaram créditos não compatíveis com suas
atividades profissionais (...).
O exame levado a efeito (...) permite afirmar que os valores apurados e as origens dos
depósitos efetuados nas contas bancárias dos indiciados Júlio César Pinheiro Chaves,
Marconi Francisco Gadelha Maciel, Omar Santos, Paulo César Cavaletti, Carlos Palhari
Neto, Daniel Costa Lima, Cristiano Christianis Campos, Robson José Oliveira e Manoel

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
Marques Filho, caracterizam créditos suspeitos e discrepantes (...).". (Grifos nossos.)

Também o Relatório de Auditoria Tomada de Contas Especial - Complementação, de 27.6. 2005, da
Secretaria de Economia e Finanças do Exército (SEF), imputou responsabilidade ao réu pelos fatos descritos
na Peça Pórtico, nos seguintes termos (Evento 1, Vol. 57, fl. 3618/3656):

"(...) O exame realizado pela equipe de TCE na documentação inerente ao Serviço de
Aprovisionamento da Unidade e o resultado da análise procedida nesta Diretoria, nos autos
dos processos em pauta, demonstraram (sic) que: as quantidades de gêneros de
alimentação lançadas nas Partes de consumo e/ou baixadas no Sistema de Integração de
Administração Financeira do Governo Federal -SIAFI, relativamente aos exercícios de 2001
e 2002, foram maiores do que as realmente consumidas de acordo com os Mapas de
Gêneros Diários (MGD) da Unidade, caracterizando a ocorrência de fornecimento anormal
para o próprio 12º B Sup e de saídas sem o suporte das Grades Numéricas de Etapas e dos
demais documentos que as originaram (...).
Diante do exposto, consideramos como responsáveis solidários pelas irregularidades
citadas (...) e pelo prejuízo causado ao Erário (...) os agentes da administração que se
seguem:
a. Cel JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES (...)
Função/Período
- Ordenador de Despesas de 13 Jan 2001 a 14 Jan 2003 (...).
Meses de Referência/Valor (R$)
- De Jan 2001 a Dez 2002 - R$ 748.356,94 (...)". (Grifos nossos.)

E a situação processual do referido apelante se complicou mais ainda, quando o TCU, ao apreciar as contas
do exercício de 2002 do 12º BSup, decidiu julgar irregulares a prestação de contas do Cel R/1 Ex JÚLIO
CÉSAR PINHEIRO CHAVES, conforme constou do Acórdão nº 2.941/2011, de 9.11.2011, restando inequívoca
a comprovação da autoria delitiva (Evento 1, Vol.72, fl. 4301).

Dessa forma, não se sustenta a versão do réu no sentido de que não tinha conhecimento de qualquer
desvio. As provas testemunhais e as perícias técnicas são contundentes para a caracterização da autoria
delitiva.

Como também, encontra-se configurada nos autos a materialidade delitiva.

A Tomada de Contas Especial, de 20.4.2004, realizada pela 12ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército (12ª ICFEx), comprovou os desvios ocorridos na Unidade Militar, nos seguintes termos: (APM de
Origem Evento 1, Vol 57, fl. 3493/3561):

"(...) Nos anos de 2001 e 2002, o Setor de Aprovisionamento do 12º B Sup recebeu
gêneros alimentícios do próprio 12º B Sup - Órgão Provedor (OP) com finalidade de atender
as necessidades da tropa quanto à alimentação.
Após análise da documentação de recebimento de gêneros, por meio das guias de
fornecimento (GF), dos mapas de gênero, partes de consumo de gêneros e mapas modelo
"A", constatou-se que a quantidade de gêneros informada nas partes de consumo estava
maior que os somatórios das quantidades de gêneros descritas nos mapas diários de
gêneros (documento que oficializa a saída de artigos de alimentação do depósito de
víveres) (...).
Com base nas informações contidas nas GF, nos mapas de fornecimento de gêneros e nos
mapas modelo "A" (...) houve passagem de saldo de gêneros alimentícios para o mês
posterior sem a devida contabilização (...).
Esta equipe analisou a documentação (...) e concluiu que houve dano ao erário, visto que
houve a saída a maior de gêneros alimentícios sem o suporte do mapa de gêneros (...).
5. CONCLUSÃO
(...) Considerando o exposto acima e com base na documentação constante no processo, a
equipe concluiu /que ocorreram irregularidades administrativas e dano ao erário Público,
nos exercícios de 2001 e 2002, em razão do descontrole físico e contábil dos gêneros
alimentícios distribuídos do OP a OM 12º B Sup (...)". (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
Além disso, o Relatório de Auditoria Tomada de Contas Especial -Complementação, de 27.6.2005, da SEF,
constatou que o prejuízo causado à União, atualizado até 27.6.2005, seria de R$ 1.427.685,84 (um milhão
quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) (APM de
Origem, Evento 1, Vol 57, fl. 3618/3656).

Dessa forma, dúvidas não há de que, em decorrência das conclusões técnicas, resta evidenciada a
materialidade delitiva.

Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação imposta pela Sentença em favor do
acusado não merece reparo.
Passa-se, então, à análise dos argumentos expendidos pela Defesa em suas Razões recursais.

A Defesa sustentou a independência das instâncias administrativa e judicial, aduzindo que não poderia
existir condenação criminal contra o réu, porque já houve tal imposição pelo TCU, em relação ao mesmo
fato.

O argumento não merece ser acolhido.

De fato, por si só, o julgamento da irregularidade apontada pelo TCU, no Acórdão nº 2.941/2011, de
9.11.2011, não teria o condão de justificar uma condenação criminal. Todavia, o entendimento do TCU
apenas complementou a comprovação da prática delituosa perpetrada pelo réu.

Enfim, tratando-se do delito previsto no art. 303 do CPM imputado ao apelante, a autoria, a materialidade e
a culpabilidade restaram demonstradas pelos seguintes elementos de prova, antes explicitados:
Depoimento das testemunhas:
1.
- Maj ExAndré Luis Rozas Parreira;
- Maj Ex André Luiz Faria Vaz de Mello;
- Cel R/1 Ex Franduya Fernandes Pastana Rodrigues;
2) Depoimento do Corréu Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL;

3) Laudo Pericial Contábil, de 20.10.2008, que concluiu pela evolução patrimonial incompatível com as
atividades profissionais exercidas pelo réu;

4) Relatório de Auditoria Tomada de Contas Especial - Complementação, de 27.6.2005, da SEF, que imputou
responsabilidade ao réu pelos fatos apurados nos presentes autos; e

5) Tomada de Contas Especial, de 20.4.2004, da 12ª ICFEx.

Ao pendermos para a jurisprudência dos Tribunais Superiores, vê-se que, igualmente, não socorre o referido
Oficial.
Nesses termos, cito o seguinte precedente do STJ:

"(...) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL (...) CONDENAÇÃO AMPARADA, DE
FORMA FUNDAMENTADA, EM PARECER TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS E NAS
DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE (...) a condenação do Paciente restou amparada, de forma fundamentada,
no parecer técnico do Tribunal de Contas (...) e nas demais provas coligidas nos autos
(...).". (Habeas Corpus nº 37.138/RS, Relatora: Ministra Laurita Vaz, /DJ: 28.5.2007) (Grifo
nosso.)

Assim, ao contrário do que alegou a Defesa, a tese da independência das instâncias precisamente justifica a
concomitância da aplicação da penalidade administrativa pelo TCU (in casu, o pagamento de multa pelas
irregularidades apontadas) e da condenação criminal, imposta em primeira instância pela JMU, em razão dos
desvios cometidos pelo réu ao longo de seu Comando no 12º BSup.
Independente do entendimento do TCU, quanto à existência do dolo específico de fraude ou simulação, essa
decisão não impede a discussão na esfera penal sobre a existência de crimes.

Nesse sentido, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40

"Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1368252/RS (DJe: 25/04/2018)
Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik
Ementa
(...)
1. Como cediço, em obediência ao princípio da autonomia e independência entre as
instâncias, as decisões civis ou administrativas, via de regra, não vinculam o exercício da
jurisdição penal. Dessa forma, ainda que a Autoridade Fazendária tenha entendido pela
inexistência do dolo específico de fraude ou simulação, essa decisão não impede a
discussão na esfera penal sobre a existência do dolo para os fins penais.
(...)
9. Agravo regimental desprovido.". (Grifo nosso.)

Certo é que, diante dos inúmeros precedentes, eventual sanção aplicada administrativamente não vincula,
como regra, a condenação no âmbito judicial, devido à independência funcional das esferas penal
e administrativa. Ou seja, nada impede que a conduta do infrator seja classificada, ao mesmo tempo, como
ilícito penal e ilícito administrativo.

Assim, esmaece-se a alegação defensiva de bis in idem.

Continuando em seu intento absolutório, a defesa alega ausência de provas para sustentar o Decreto
condenatório e, por isso, requereu a absolvição, com espeque no Princípio do in dubio pro reo.

Da mesma forma, essa pretensão não merece prosperar.

De início, insta salientar que o delito previsto no art. 303 do CPM, na forma "desviar", não necessita de
demonstração da existência de efetivo prejuízo ao Erário, sendo suficiente a comprovação de desvio do
patrimônio, sob a Administração Militar.

Na espécie em cotejo, a condenação do réu resultou da conduta tipificada no crime de peculato, na
modalidade "desviar", a qual pressupõe, segundo ensina Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p. 1.431),
que "(...) o agente não está tomando a coisa para si, como proprietário, não inverte a posse, ou seja, não
age com animus rem sibi habendi, mas apenas impulsiona destinação ao dinheiro ou valor (...).".

Nesse conspecto, é a jurisprudência dos tribunais superiores, senão vejamos:

- STJ:
"EMENTA: (...) HABEAS CORPUS. PECULATO (...) O delito inserto no art. 312 do CP, na
modalidade desvio, é crime formal e consuma-se no momento em que é dada destinação
diversa ao bem alheio, pouco importando a ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial, pois
a conduta malfere também o dever de fidelidade / e a moralidade administrativa (...)".
(Habeas Corpus nº 104.764/SP, Relator: Ministro Jorge Mussi, DJe: 14.12.2009.) (Grifo
nosso.)

- STM:
"(...) O delito de peculato-desvio consuma-se quando ocorre o ato de desvio, sendo
irrelevante, consoante a doutrina abalizada, se o agente conseguiu ou não o proveito
próprio ou alheio (...)". (Embargos de Declaração nº 2-50.2006.7.03.0303/DF, Relator:
Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe: 20.12.2012.)

Pelo quadro fático que se apresenta, infere-se que essa tese defensiva de aplicação do princípio in dubio pro
reo pode estar escorada no depoimento da testemunha Cel R/1 Ex Francisco Nilton de Souza Junior, que, ao
ser "Perguntado se recebeu alguma dívida do comando de seu antecessor (Cel Júlio Cesar)? Respondeu que
não".

Contudo, torna-se imperioso esclarecer que a suposta inexistência de dívidas, aferida pelo sucessor do réu
no Comando da Unidade Militar, não tem o condão de eximir o acusado de culpa, tampouco tem o poder de
afastar a tipicidade da conduta por ele perpetrada.
Ao contrário. Em regra, nesses tipos de crimes, a prestação de contas feita, documentalmente, tem servido

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
também para camuflar os atos ilícitos praticados pelo infrator, isto é, quem pratica o delito de peculato, por
longo período de tempo, procura apagar qualquer sinal ou resquício de provas que possam identificar o
crime cometido.

Ademais, o conjunto probatório formado no decorrer das investigações, além de robusto, demonstra que o
réu tinha total domínio dos fatos, notadamente, por ter conhecimento da falsidade no preenchimento das
grades, com a rotina de consumo de gêneros alimentícios, sempre a maior, no âmbito da Organização Militar
que comandava.

Para tanto, é suficiente nos reportar à farta prova documental juntada aos autos, bem como aos
depoimentos colhidos em Juízo das testemunhas Maj Ex André Luis Rozas Parreira, Maj Ex André Luiz Faria
Vaz de Mello, Cel R/1 Ex Franduya Fernandes Pastana Rodrigues e do Corréu Cel R/1 Ex Marco Rabelo, em
que todas elas, de alguma forma, colocam o acusado na cena do crime; parte delas sustentando, inclusive,
que o réu ordenou o "(...) aumento na grade de gêneros de classe 1, narrados na Denúncia (...)" .

Assim, não há dúvidas de que houve o proveito próprio contido no preceito incriminador do art. 303 do CPM,
por parte do acusado.
Daí o entendimento jurisprudencial cabível nesse mesmo contexto, ora em análise, no sentido de que "(...)
Não se revela desproporcional a aplicação da penalidade (...) em que a impetrante (...) teve reconhecida
evolução patrimonial incompatível com os seus rendimentos, devidamente apurada e comprovada (...)."
(STJ. Mandado de Segurança nº 15.021/DF, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe: 24.9.2010). Pelo jeito, fica
claro que, levando-se em conta a jurisprudência e as investigações, auditorias e emissões de Laudos pelo
Tribunal de Contas da União, foi exatamente isso que aconteceu no caso dos autos.

Portanto, torna-se inviável in tela a incidência do princípio in dubio pro reo. Nesse sentido, este Tribunal, ao
julgar esse assunto, em outra ocasião, decidiu:

"(...) APELAÇÃO. PECULATO (...) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO (...)
Inaplicável o princípio do in dubio pro reo quando indubitáveis a materialidade e
a autoria delitiva. Delito amplamente comprovado (...) Recurso a que se nega
provimento. Unânime (...)". (Apelação nº 68-17.2012.7.04.0004/MG, Relator: Ministro Alte
Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 24.6.2014.) (Grifo nosso.)

Em outra frente, a defesa do réu alega que este não obteve aumento significativo em seu patrimônio, após
as investigações no presente feito e que o resultado da quebra de sigilo bancário, acostado aos autos,
estaria dissociado da verdade dos fatos.

Todavia, tais argumentos, a exemplo das outras teses, não se sustentam.

O Laudo Contábil, de 20.10.2008, que analisou as informações acerca da quebra de sigilo bancário e fiscal
dos réus, apontou, de forma serena, a evolução patrimonial incompatível com as atividades profissionais
exercidas pelo Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR (Evento 1, Apenso 17, fls. 2717/2737).

A prova pericial afasta, inclusive, a alegação de que os créditos bancários seriam oriundos da ajuda de custo
percebida pelo réu, em razão da sua movimentação.

O referido Laudo também consigna, expressamente, tratar-se de "(...) créditos não compatíveis com suas
atividades profissionais (...)", apondo a expressão "(...) DEPOSITANTE (...) Não identificado (...)".

Ainda nessa toada, quanto à alegação de que os créditos discrepantes foram efetuados em janeiro de 2001,
em momento anterior ao exercício do Comando da Unidade Militar pelo réu, cabe lembrar que a Perícia
analisou a "(...) quebra de sigilo (...) no período dos anos de 2001 e 2002 (...)", registrando como "(...)
créditos suspeitos e discrepantes (...)" os depósitos datados de 2 e de 25.1.2001, de 7 e de 12.12.2001 e de
5.8.2002.

Portanto, considerando que o corréu Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR assumiu a função de Comandante e Ordenador
de Despesas da Unidade Militar em comento, no período de 13.1.2001 a 14.1.2003, está nítido que dos 5
(cinco) depósitos registrados pelo Laudo Pericial Contábil, 4 (quatro) deles, a saber, em 25.1.2001, no valor
de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); em 7.12.2001, no valor de 293,00 (duzentos e noventa e três

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
reais); em 12.12.2001, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e em 5.8.2002, no valor de R$150,00 (cento e
cinquenta reais), foram efetuados durante o Comando do aludido Oficial, tratando-se, pois, de alguns dos
desvios indicados na Peça Acusatória.

Vale destacar que foi constatado, ainda, um depósito não identificado na conta do acusado, no valor de
R$13.000,00 (treze mil reais), datado de 2.1.2001 (Evento 1, Apenso 17, fls. 2717/2737) .

Portanto, diante das razões apresentadas, não há como a tese defensiva se sustentar.

Ainda buscando a absolvição do Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR, a Defesa argumentou que não estaria caracterizada
a existência do dolo em apropriar-se para proveito próprio e que, sem a prova dessa intenção, o crime
inexiste, devendo a responsabilidade cingir-se às esfera civil e administrativa.

Novamente, os argumentos defensivos não merecem ser acolhidos, haja vista que foi possível apurar no
feito, principalmente por meio do depoimento de outro acusado e, também, por intermédio de declarações
de testemunhas, que o acusado foi o autor da ordem para que houvesse o aumento na grade dos pedidos de
gêneros de classe I, narrados na Denúncia.

Nesse contexto, nunca é demais lembrar que o elemento subjetivo do peculato é o dolo, ou seja, a vontade
livre e consciente de desviar o bem móvel, conforme nos ensinam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger. Op. Cit. p. 1437, restando, desse modo, plenamente caracterizado no presente caso.

Seguindo esse norte acerca da matéria, colaciono o seguinte precedente do STF:

"(...) É cediço que o verbo núcleo desviar tem o significado, nesse dispositivo legal, de
alterar o destino natural do objeto material ou dar-lhe outro encaminhamento, ou, em
outros termos no peculato-desvio o funcionário público dá ao objeto material aplicação
diversa da que lhe foi determinada, em benefício próprio ou de outrem /. Nessa figura não
há o propósito de apropriar-se, que é identificado como animus rem síbi abendi, podendo
ser caracterizado o desvio proibido pelo tipo, com simples uso irregular da coisa pública,
objeto material do peculato (...)". (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 103.559/SP,
Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 30.9.2014.) (Grifos nossos.)

Nessas circunstâncias, aliadas aos demais elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual,
tem-se que os fatos apurados revelam uma participação efetiva do réu, não só porque ele, certamente, tinha
pleno conhecimento da prática ilícita, mas também porque dela participava ativamente, logrando, com isso,
proveito pessoal.

Por conta disso, o fato por ele praticado, previsto no art. 303 do CPM, é típico e antijurídico, cuja
culpabilidade, da mesma forma, restou sobejamente demonstrada, não havendo que se falar, por
conseguinte, em absolvição.

Por fim, subsidiariamente, a Defesa requereu que a pena aplicada fosse "corretamente ajustada".

A fixação da pena base em 5 (cinco) anos de reclusão, aplicada pelo Magistrado a quo operou-se da
seguinte maneira in verbis:

"(...) Na primeira fase (art. 69 do CPM), verifica-se que o réu é tecnicamente primário e de
bons antecedentes. Todavia, constata-se haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu: a intensidade do dolo ou grau de culpa (culpabilidade nos termos do art. 59 do
Código Penal, que é o grau de reprovação), já que, na qualidade de Oficial Superior,
Comandante da Organização Militar, de quem se espera uma conduta diferenciada,
compatível com o grau de confiança e responsabilidade que lhe são atribuídos, cometeu a
empreitada criminosa ferindo os deveres inerentes ao seu cargo, bem como os valores
esculpidos no Estatuto dos Militares. A outra circunstância desfavorável é a extensão do
dano, apurado em TCE com valor atribuído ao réu pelo tempo em que exerceu sua
respectiva função (...) As demais circunstâncias não operam em seu desfavor.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 303, caput, do CPM, entre 3 (três) e
15 (quinze) anos, partindo-se da pena mínima (sendo essa a melhor interpretação em favor

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
do sentenciado) considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 5 anos de
reclusão, já que existe um patamar de 12 anos de diferença entre pena mínima e máxima
para o tipo penal".

Verifica-se que, das dez (10) circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, o Magistrado considerou
que havia uma (1) circunstância favorável e duas (2) desfavoráveis ao réu.

Ainda assim, parece ter considerado apenas as desfavoráveis, resultando numa pena-base fixada em 2/3
(dois terços) acima do mínimo legal.

Se fosse adotado um critério matemático, no qual cada circunstância tivesse o peso de 1/10 (um décimo)
em relação à diferença de 12 (doze) anos entre a pena mínima e a máxima prevista no art. 303 do CPM,
cada uma delas representaria 1 (um) ano 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, a serem compensadas entre si.

Por certo, não se pode olvidar que é recorrente o entendimento segundo o qual "(...) a dosimetria da pena
submete-se a certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente objetivos
(...)" (STJ. Recurso Especial nº 1.213.467/RS, Relatora: Ministra Marilza Maynard, DJe: 10/05/2013).

Porém, ao final, o critério adotado pelo Juízo "a quo" na aplicação da pena-base, no presente caso, resultou
numa reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão, a qual me parece desproporcional à conduta do réu primário
e de bons antecedentes.

Embora a Defesa não traga tantos fundamentos para fomentar a redução da reprimenda penal aplicada ao
referido sentenciado, a pretensão defensiva merece acolhida, por questão de política criminal.

Dessa forma, reformulo a fixação da pena, adotando o critério trifásico, da seguinte maneira:

- Na primeira fase (art. 69 do CPM), verifica-se que existem duas circunstâncias que favorecem o réu, quais
sejam ser primário e de bons antecedentes. Todavia, constata-se haver duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu: a intensidade do dolo ou grau de culpa, porque, na qualidade de Comandante da
Organização Militar, esperava-se uma conduta diferente da evidenciada no autos; e a extensão do dano,
apurada em TCE com valor atribuído ao réu pelo tempo em que exerceu a sua respectiva função, avaliada
em R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro
centavos).

Nessas condições, considerando a variação da pena estabelecida no art. 303, caput, do CPM, entre 3 (três) e
15 (quinze) anos, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, já que existe um
patamar de 12 (doze) anos de diferença entre pena mínima e máxima para o tipo penal.

Na segunda fase, consoante o art. 437, "b", do CPPM, fica reconhecida a circunstância agravante no
concurso de agentes, qual seja a de "promover ou organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos
demais" (art. 53, § 2º, I, do CPM), de forma que deve ser agravada de 1/5 (um quinto) a 1/3 (um terço), nos
termos do art. 73 do CPM. Sem razão para um aumento superior ao mínimo legalmente estabelecido, o
incremento a ser considerado é de 10 (dez) meses de reclusão). Não há circunstâncias atenuantes. Agrava-
se a pena, portanto, na segunda fase, para 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fica estabelecida a
pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, consoante
previsto no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal (CP).
Em suma, comprovadas a autoria e a materialidade, bem assim, refutadas as teses defensivas, a
condenação imposta ao réu merece ser preservada, reduzindo-se, contudo, a dosimetria, na forma acima
estabelecida.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação prolatada na
Sentença recorrida, reformar a pena imposta ao corréu Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES para 5
(cinco) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, "caput", c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM,
sem direito ao "sursis" por expressa vedação legal do art. 84 do CPM.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, "b", do CP, c/c o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
art. 110 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal).

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DO Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL

A Defesa constituída do Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL também pretende a reforma
da Sentença recorrida.

Em suas Razões, a Defesa sustentou a atipicidade da conduta, alegando a inexistência de indícios ou de
provas da ocorrência do crime de peculato; e a ausência de provas aptas a subsidiar a condenação, com a
incidência do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugnou pela redução da reprimenda aplicada
para o mínimo legal.

Assiste razão, em parte, à Defesa.

De início, no que tange à autoria, foi comprovado que o Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL exerceu as funções de Fiscal Administrativo, de 20.11.2000 a 21.2.2002; foi Encarregado do Setor
de Aprovisionamento de 29.12.2000 a 19.1.2001 e em 31.1.2001; de 5.2.2001 a 14.2.2001 e em 23.2.2001;
e de Chefe da Seção de Suprimento Classe I de 28.9.2001 a 8.1.2002, de 1º.2.2002 a 24.11.2002, e em
26.11.2002, e de 28.11.2002 a 6.12.2002 (APM de origem Evento1, doc. 57, fl. 3628), atribuições que lhe
permitiam estabelecer contato direto com a administração do provimento dos gêneros alimentícios da
Unidade Militar.

No período em que exerceu as citadas funções, foram constados pelo Laudo Pericial Contábil 46 (quarenta e
seis) depósitos não identificados na conta do réu, valendo destacar, entre eles, os seguintes: R$ 10.000,00
(dez mil reais), em 10.12.2001; R$ 3.000,00 (três mil reais), em 11.12.2001; R$ 5.400,00 (cinco mil e
quatrocentos reais) em 27.12.2001; R$ 1.000,00 (mil reais) em 20.5.2001; R$ 3.000,00 (três mil reais) em
27.3.2002; R$ 1.000,00 (mil reais) em 6.5.2002; R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), em
14.5.2002; R$ 1.000,00 (mil reais), em 26.6.2002; R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 17.7.2002; R$ 1.000,00
(mil reais), em 27.11.2002; R$ 1.000,00 (mil reais), em 2.12.2002; R$ 1.046,55 (mil e quarenta e seis reais e
cinquenta e cinco centavos), em 24.12.2002, tratando-se, pois, de alguns dos desvios indicados na Peça
Acusatória (APM de origem, Evento 1, Apenso 17, fls. 2717/2737).

Importante ratificar, mais uma vez, que esses valores acima foram depositados na conta-corrente do
referido Oficial, sem identificação do depositante.

Destarte, as investigações contidas nos autos revelam a efetiva e imprescindível participação do réu na
empreitada criminosa. Se não vejamos.

Em sede de IPM, o 1º Sgt Ex Manoel Henrique Sobreira dos Santos afirmou (APM de origem, Evento1, doc.
31, fls. 1046/1050):

"(...) Que, realmente, há fortes indícios da existência de um grupo organizado que, ao
longo dos anos, vem realizando operações ilegais na administração dos recursos
descentralizados ao 12º Batalhão de Suprimento e às OM apoiadas (...) que, por ocasião de
sua permanência no Aprovisionamento do 12º B Sup, participou por escrito ao 1º Ten
Campos, e este ao Comandante do Batalhão, que o AV-1 estava, mensalmente, emitindo
Guias de Fornecimento frias, principalmente de carne bovina, carne suína e frango, para o
Setor de Aprovisionamento do 12º B Sup. Por sua vez, o Setor de Aprovisionamento dava a
entrada e a saída dos artigos mediante parte, sem serem as respectivas Guias de
Fornecimento lançadas nas Fichas de Estoque do Rancho; em virtude das quantidades que
ultrapassavam em muito os Fatores de Suprimento da Unidade, fazendo constar nos
documentos do SSPAD apenas as Guias de Fornecimento que correspondiam às
quantidades relativas aos Fatores de Suprimento (...) o AV - 1 utilizava-se do Setor de
Aprovisionamento da OM para dar a saída de artigos que, fisicamente, não deram entrada
no Órgão provedor (próprio Batalhão), através da emissão de Guias de Fornecimento frias
(...)sua saída do rancho se deu assim que foram participadas as irregularidades, por
escrito, ao Aprovisionador (...)alguns militares do Batalhão o informaram que estava sendo
considerado inimigo do Batalhão (...) Em uma ocasião, foi chamado à presença do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
Maj Gadelha no AV - 1; ao se apresentar, ele determinou que todas as pessoas se
retirassem do recinto e, com uma cópia da Parte em suas mãos, declarou que tudo que
estava sendo realizado era ilegal, mas não imoral (...) Por não concordar com as
explicações dada (sic) pelo Maj Gadelha, solicitou autorização para se dirigir ao
Comandante. Uma vez autorizado, esteve no Gabinete do Ten Cel Júlio César, o
qual também possuía uma cópia da Parte, que relatou que tinha conhecimento dos fatos
participados (...)". (Grifos nossos.)

No mesmo sentido, revela o depoimento prestado na fase inquisitorial pelo então 1º Ten Ex Felipe Kesse
Diogo Campos, "in verbis" (APM de origem, Evento1, doc. 29, fls. 892/893):

"(...) que consistia no Aprov efetuar a quitação da guia de fornecimento sem efetivamente
levar o gênero; perguntado se havia sido convidado para entrar no esquema
acima, respondeu que sim, pelo Maj GADELHA do 12º B Sup (...) que o Maj
GADELHA disse-lhe que algumas vezes ele iria ter que quitar guias de
fornecimentos sem o respectivo recebimento do material (...) essa proposta foi
rechaçada por ele que disse ao Maj GADELHA que não queria receber nem mais
nem menos do que tinha direito, somente faria a quitação de guia daquilo
efetivamente recebido, no que o Major lhe retrucou dizendo que ele era muito
jovem e com o tempo ele se amoldaria (...)". (Grifo nosso.)

Destaque-se, por oportuno, que esse depoimento foi ratificado em Juízo pela citada testemunha,
circunstância que confere mais legitimidade, ainda, às afirmações dele extraídas (APM de origem, Evento 1,
Doc. 117, fls. 5738).

Além disso, o Corréu Ten R/2 Ex PAULO CESAR CAVALETTI declarou que:

"(...) nada tem a ver com o fato de a quantidade destinada à OM 'A' ou 'B' ser a maior ou a
menor, já que essa decisão não competia ao depoente; que essa decisão de
quantitativo de gêneros competia, à época, ao Major Gadelha (Chefe do Setor
Administrativo do Batalhão - S4) e ao Major Omar (Chefe da Seção de Suprimentos -
Classe I) , e que entende que, se alguém é culpado pelo quantitativo errado, (...),
tal culpa (...) recai sobre os referidos Oficiais Superiores (...); que a decisão de
quantitativo a ser pago dos gêneros do próprio BSup ao BSup OM cabia, aí sim, ao
então Major Gadelha (...)". (Grifo nosso.)

Portanto, além de ter pleno conhecimento sobre os desvios ocorridos no 12º B Sup, o Ten Cel R/1 Ex
MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL participou ativamente da prática delituosa, tanto que, conforme se
apurou, ele próprio teria feito o convite ao então 1º Ten Ex Felipe Kesse Diogo Campos para que este militar
aderisse ao "esquema".

Não por acaso, a prova testemunhal constante dos autos demonstrou a ciência por parte do réu de que "(...)
tudo que estava sendo realizado era ilegal, mas não era imoral (...)".

Além disso, a autoria delitiva também restou demonstrada pela confirmação da assinatura do réu nas Guias
de Fornecimento referentes ao ano de 2002, nas quais constam quantidades acima do fator de consumo do
12º BSup. (APM de origem, Evento 1, Vol. 32, fls. 1.305/1.362).

Em consequência, o Relatório de Auditoria Tomada de Contas Especial da SEF concluiu pela
responsabilidade do réu, nos seguintes termos (APM de origem, Evento 1, Vol. 57, fls. 3628):

"(...) Diante do exposto, consideramos como responsáveis solidários pelas irregularidades
citadas (...) e pelo prejuízo causado ao Erário (...) os agentes da administração que se
seguem:
(...)
d. Maj MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL
1) Função/Período
- Fiscal Administrativo de 01 Jan 2001 a 21 Fev 2002 (...)
- Respondendo pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento de 29 Dez 2000 a 19 e 31

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
Jan 2001, de 05 a 14 e 23 Fev 2001 (...)
- Chefe da Seção de Suprimento Classe I de 28 Set 2001 a 08 Jan 2002, de 01 Fev a 24 e 26
Nov 2002, e de 28 Nov a 06 Dez 2002 (...)
Meses de Referência/Valor (R$)
- de Jan 2001 a Dez 2002 - R$ 748.356,94 (...)".

Pesa, ainda, em desfavor do acusado, o Laudo Pericial Contábil, de 20.10.2008, que analisou as informações
acerca da quebra de sigilo bancário e fiscal, concluindo ter havido evolução patrimonial incompatível com as
atividades profissionais por ele exercidas, nos seguintes termos (APM de origem, Evento 1, Apenso 17, fls.
2717/2737):

"(...) Os outros militares indiciados apresentaram créditos não compatíveis com suas
atividades profissionais (...)
O exame levado a efeito (...) permite afirmar que os valores apurados e as origens dos
depósitos efetuados nas contas bancárias dos indiciados Júlio César Pinheiro Chaves,
Marconi Francisco Gadelha Maciel, Omar Santos, Paulo César Cavaletti, Carlos Palhari Neto,
Daniel Costa Lima, Cristiano Christianis Campos, Robson José Oliveira e Manoel Marques
Filho, caracterizam créditos suspeitos e discrepantes (...)". (Grifos nossos.)

Quanto à materialidade delitiva, esta igualmente foi comprovada pela farta documentação acostada aos
autos, valendo destacar:
- o Relatório de Auditoria Tomada de Contas Especial - Complementação, de 27.6.2005, da SEF, segundo o
qual foi constatado que o prejuízo causado à União, atualizado até 27.6.2005, é de R$ 1.427.685,84 (um
milhão quatrocentos e vinte e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) (...)"
(APM de origem, Evento 1, Vol 57, fl. 3618/3656);

- a Tomada de Contas Especial da 12ª ICFEx, que comprovou a conduta perpetrada no âmbito da Unidade
Militar, nos seguintes termos: (APM de origem, Evento 1, Vol 57, fl. 3493/3561):

"(...) Nos anos de 2001 e 2002, o Setor de Aprovisionamento do 12º B Sup recebeu gêneros
alimentícios do próprio 12º B Sup - Órgão Provedor (OP) com finalidade de atender as
necessidades da tropa quanto à alimentação.
Após análise da documentação de recebimento de gêneros, por meio das guias de
fornecimento (GF), dos mapas de gênero, partes de consumo de gêneros e mapas modelo
"A", constatou-se que a quantidade de gêneros informada nas partes de consumo estava
maior do que os somatórios das quantidades de gêneros descritas nos mapas diários de
gêneros (documento que oficializa a saída de artigos de alimentação do depósito de
víveres) (...)
Com base nas informações contidas nas GF, nos mapas de fornecimento de gêneros e nos
mapas modelo "A" (...) houve passagem de saldo de gêneros alimentícios para o mês
posterior sem a devida contabilização (...)
Esta equipe analisou a documentação (...) e concluiu que houve dano ao erário, visto que
houve a saída a maior de gêneros alimentícios sem o suporte do mapa de gêneros (...)
5. CONCLUSÃO
(...) Considerando o exposto acima e com base na documentação constante no processo, a
equipe concluiu que ocorreram irregularidades administrativas e dano ao erário Público,
nos exercícios de 2001 e 2002, em razão do descontrole físico e contábil dos gêneros
alimentícios distribuídos do OP a OM 12º B Sup (...)". (Grifos nossos.)

Como se vê, dúvidas não há de que a conduta do acusado é típica, antijurídica e culpável, não sendo o caso,
portanto, de se aplicar o princípio in dubio pro reo. Da mesma forma, não é o caso de se reformar a
sentença para absolver o referido Oficial, uma vez que existem nos autos provas robustas, depoimentos
testemunhais minuciosos, Laudos periciais comprometedores e demais documentos que vão de encontro ao
que afirma a defesa.

Certo é que, comprovadas a autoria e a materialidade, por meio de um conjunto probatório fundamento, o
qual deixa claro a participação do acusado na senda criminosa, não há que se falar em absolvição.

Diante disso, passa-se à análise dos argumentos expendidos pela Defesa em suas Razões recursais.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40

Em suas Razões, a Defesa sustentou a atipicidade da conduta, "(...) pois não apresenta nenhum indício e
nem provas concretas de ato ilícito relacionado ao crime de peculato (...)".

Tal argumento não merece prosperar.

Ao comentar o peculato-desvio, Cezar Roberto Bitencourt afirma que (Tratado de Direito Penal - Parte
Especial 5. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 47/48):

"(...) o verbo núcleo desviar tem o significado, neste dispositivo legal, de alterar o destino
natural do objeto material ou dar-lhe outro encaminhamento, ou, em outros termos, no
peculato-desvio o funcionário público dá ao objeto material aplicação diversa da que lhe foi
determinada, em benefício próprio ou de outrem.
Nesta figura - peculato-desvio - não há o propósito de apropriar-se, que é identificado como
o animus rem sibi habendi, podendo ser caracterizado o desvio proibido pelo tipo, com
simples uso irregular da coisa pública, objeto material do peculato (...)". (Grifo nosso.)

Extrai-se da citada lição que, para a consumação do delito de peculato, torna-se suficiente a comprovação
do desvio da coisa pública.

Ora, o conjunto probatório constante dos autos revela a prática delituosa perpetrada pelo réu, porque foi ele
o subscritor das Guias de Fornecimento referentes ao ano de 2002, documentos estes nos quais constam
quantidades acima do fator de consumo do 12º BSup (Evento 1, Vol. 32, fls. 1.305/1.362).

A prova testemunhal colhida (depoimentos prestados pelo 1º Sgt Ex Manoel Henrique Sobreira dos Santos,
pelo 1º Ten Ex Felipe Kesse Diogo Campos e pelo corréu Ten R/2 Ex PAULO CESAR CAVALETTI), já citada
quando da análise da autoria delitiva, confirma que o réu tinha pleno conhecimento sobre a ilicitude de sua
conduta. Prova disso, é possível verificar quando o referido Oficial reconhece perante a testemunha Sgt Ex
Manoel Henrique que "(...) tudo que estava sendo realizado era ilegal (...)".

Portanto, a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 303 do CPM, na
modalidade desvio, na esteira, por exemplo, do entendimento consubstanciado pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, segundo o qual o "(...)elemento subjetivo é a consciência e vontade de empregar a
coisa para fim totalmente diverso do estabelecido (...)" (Apelação Criminal nº 5000608-31.2010.404.7107,
Relator: Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, DJe: 5.9.2013).

Na tentativa de buscar seu intento absolutório, a Defesa menciona a aprovação, com ressalvas, das contas
do réu pelo TCU, a qual teria sido ignorada pelo MPM, apesar de o Parquet, em alegações finais, ter se valido
do Acórdão da Corte de Contas para amparar o pedido de absolvição relativo a outros corréus.

Primeiramente, consigna-se que o fato de o MPM requerer a absolvição de outros corréus, em sede de
Alegações Escritas, não conduz, automaticamente, ao acolhimento dessa pretensão defensiva pelo Juízo
porque o Julgador está desvinculado da convicção do Órgão de Acusação.

Nesse ponto, o art. 297 do CPPM normatiza o Princípio do Livre Convencimento ao explicitar que "(...) o juiz
formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo".

Ademais, o próprio MPM, apesar da Decisão do TCU aprovando as contas do réu, com ressalvas, entendeu
que aquele julgado não indicaria a ausência de elementos relativos à autoria e à materialidade na conduta
por ele praticada, pelo que postulou a sua condenação.

A verdade é que, no contexto fático em análise, a Decisão do TCU não tem o condão de impor a absolvição
criminal.
Até porque, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que "(...) a independência das instâncias
administrativa, penal e civil é consagrada pela doutrina e jurisprudência pátrias (...)" (Apelação nº
2006.01.050341-2/CE, Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJ: 21.5.2007).

Nesse diapasão, a condenação imposta em primeiro grau pautou-se nas provas produzidas ao longo da
instrução processual e já citadas, exaustivamente, no presente voto, as quais revelaram, indenes de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
dúvidas, que o réu participou da empreitada delituosa.
Outrossim, já decidiu o STF:

"(...) Decisão do Tribunal de Contas da União (...) Pelo princípio da independência das
instâncias, é possível que a existência do fato alegadamente delituoso e a identificação da
respectiva autoria se definam na esfera penal sem vinculação com a instância de controle
exercida pelos Tribunais de Contas (...)" (Ação Penal Originária nº 565/RO, Relatora:
Ministra Cármen Lúcia, DJe: 23.5.2014).

Assim, comprovada in tela a existência da prática criminosa na esfera penal, inexiste vinculação com a
Decisão exarada pela Corte de Contas no âmbito administrativo.

Por fim, a Defesa requereu, subsidiariamente, a revisão da pena imposta, visando à sua fixação no mínimo
legal.

Para tanto, questiona, na primeira fase, a fixação da pena-base acima do mínimo legal e, na segunda, a
circunstância agravante no concurso de agentes, prevista no art. 53, § 2º, III, do CPM.

Assiste parcial razão à Defesa.

A Sentença recorrida assim fundamentou a dosimetria da pena imposta ao réu:

"(...) Na primeira fase (art. 69 do CPM), verifica-se que o réu é tecnicamente primário e de
bons antecedentes. Todavia, constata-se haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu: a intensidade do dolo ou grau de culpa (culpabilidade nos termos do art. 59 do
Código Penal, que é o grau de reprovação), já que, na qualidade de Oficial Superior,
ocupante de cargos de extrema confiança não só do Comandante, mas, em verdade, do
Exército Brasileiro, tais como os relacionados ao controle efetivo dos gêneros de Classe I,
de quem se espera uma conduta de justamente controlar o bem da União e impedir danos
ao erário pelos desvios de material, cometeu a empreitada criminosa ferindo os deveres
inerentes ao seu cargo, bem como os valores esculpidos no Estatuto dos Militares; a outra
circunstância desfavorável é a extensão do dano, apurado em TCE com valor atribuído ao
réu pelo tempo em que exerceu sua respectiva função (...) As demais circunstâncias não
operam em seu desfavor.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 303, caput, do CPM, entre 3 (três) e
15 (quinze) anos, partindo-se da pena mínima (sendo essa a melhor interpretação em favor
do sentenciado) considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 5 anos de
reclusão, já que existe um patamar de 12 anos de diferença entre pena mínima e máxima
para o tipo penal.
Na segunda fase, ex vi do art. 437 "b" do CPPM, fica reconhecida a circunstância agravante
no concurso de agentes, qual seja, a de instigar ou determinar a cometer o crime alguém
sujeito à sua autoridade (art. 53, § 2º, III, do CPM), de forma que deve ser agravada de 1/5
(um quinto) a 1/3 (um terço), nos termos do art. 73 do CPM. Sem razão para um aumento
superior ao mínimo legalmente estabelecido, o incremento a ser considerado é de 1 (hum)
ano de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes. Agrava-se a pena, portanto, na
segunda fase, para 6 (seis) anos de reclusão.
Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fica
estabelecida a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão (...)".

Inicialmente, importa destacar que não se está diante de qualquer crime de peculato, desses corriqueiros,
comumente julgados pela Justiça, mas de um delito cometido por Oficial Superior das Forças Armadas, ou
seja, de quem jamais poder-se-ia imaginar conduta tão censurável, culminado com seu locupletamento
financeiro e, causando, por outro lado, considerável prejuízo para o Erário, pelo que a fixação da pena-base
no patamar mínimo, como pretende a Defesa, não deve ser aplicado no caso dos autos.

No entanto, verifica-se que, das dez (10) circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, o Magistrado
considerou que havia uma (1) circunstância favorável e duas (2) desfavoráveis ao réu idêntico critério
aplicado ao réu anterior.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
Ainda assim, parece ter considerado apenas as desfavoráveis, resultando numa pena-base fixada em 2/3
(dois terços) acima do mínimo legal.

Destarte, se fosse adotado um critério matemático, no qual cada circunstância tivesse o peso de 1/10 (um
décimo) em relação à diferença de 12 (doze) anos entre a pena mínima e a máxima prevista no art. 303 do
CPM, cada uma delas representaria 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, a serem compensadas
entre si.

Por certo, não se pode olvidar que é recorrente o entendimento segundo o qual "(...) a dosimetria da pena
submete-se a certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente objetivos
(...)" (STJ. Recurso Especial nº 1.213.467/RS, Relatora: Ministra Marilza Maynard, DJe: 10/05/2013).
Por essa razão, faz-se pertinente reformular o cálculo da pena-base aplicada na instância "a quo".

Quanto à segunda fase, contudo, é irretocável a Sentença recorrida.

Está comprovado que o réu buscava cooptar os aprovisionadores de outras Organizações Militares, visando
entrar no esquema montado para a prática do delito em análise, por meio de quitação de guias de
fornecimento, contendo quantidades fictícias de gênero e recebendo, efetivamente, um quantum menor de
suprimentos.

Nesse sentido, tem-se o depoimento do então Ten FELIPE KEESE DIOGO CAMPOS, à época, responsável pelo
Setor de Aprovisionamento do Centro de Instrução de Guerra na Selva - CIGS, o qual declarou (APM de
origem, Evento 1, Vol. 29, fls. 892/893):

"(...) que consistia no Aprov efetuar a quitação da guia de fornecimento sem efetivamente
levar o gênero; perguntado se havia sido convidado para entrar no esquema acima,
respondeu que sim, pelo Maj GADELHA do 12º B Sup (...) que o Maj GADELHA disse-lhe que
algumas vezes ele iria ter que quitar guias de fornecimentos sem o respectivo recebimento
do material (...)essa proposta foi rechaçada por ele que disse ao Maj GADELHA que não
queria receber nem mais nem menos do que tinha direito, somente faria a quitação de guia
daquilo efetivamente recebido, no que o Major lhe retrucou dizendo que ele era muito
jovem e com o tempo ele se amoldaria (...)". (Grifo nosso.)

No decorrer da instrução processual, a mencionada testemunha confirmou o depoimento prestado no IPM.

Também o Sgt Int MANOEL HENRIQUE SOBREIRA DOS SANTOS declarou: (APM de origem, Evento 1, Vol. 31,
fls. 1046/1050):

"Em uma ocasião, foi chamado à presença do Maj Gadelha no AV-1; ao se apresentar, ele
determinou que todas as pessoas se retirassem do recinto e, com uma cópia da Parte em
suas mãos, e declarou que tudo que estava sendo realizado era ilegal mas não era imoral;
e tinha como objetivo corrigir e/ou tapar "rombos" deixados por ex-militares da Unidade.
Por não concordar com as explicações dadas pelo Maj Gadelha, solicitou autorização para
se dirigir ao Comandante. Uma vez autorizado, esteve no Gabinete do Ten Cel Júlio César,
o qual também possuía uma cópia da Parte, que relatou que tinha conhecimento dos fatos
participados.".

Quanto à agravante, assim se manifestou, acertadamente, a Sentença recorrida, emanada pelo Conselho
Especial de Justiça:

"103. Mas não é só. Na qualidade de Oficial Superior, do Serviço de Intendência, profundo
conhecedor dos procedimentos de aquisição, controle e distribuição dos gêneros
alimentícios, ocupou, como visto, diversas funções de confiança no 12º B Sup.
104. Nessa condição, chegou a induzir e a instigar militares sujeitos à sua autoridade a
participar do esquema fraudulento, já que teriam de assinar Guias de Fornecimento dando
quitação de quantidades de material não condizentes com o efetivamente fornecido
(físico), o que faz incidir a aplicação do art. 53 §2º, inciso III do Códex Castrense.
105. O desiderato foi alcançado no âmbito do Setor de Aprovisionamento do próprio 12º B
Sup. Aplica-se, portanto, a agravante objetiva ex vi do art. 437 "b" do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
106. Nessa toada, apesar de não terem aceitado "entrar no esquema", os depoimentos das
testemunhas Sargento Sobreira e Ten Keesse, já mencionados e transcritos nos ITENS 36 e
43/44, corroboram tal constatação.
107. Portanto, este Conselho não tem dúvidas de que o então Maj GADELHA, com sua
conduta de influenciar os demais militares (a grande maioria inferiores hierárquicos), foi
"peça chave" no esquema instaurado no âmbito do 12º B Sup. O Comandante da OM (réu
Júlio Cesar), nem se quisesse, teria conseguido sozinho".

Assim, somente deve ser acolhido o pleito da Defesa, em parte, quanto à revisão da fixação da pena-base,
e, ainda assim, apenas por questão de política criminal, porquanto, no presente caso, a forma de aplicação
da reprimenda na primeira fase da dosimetria resultou numa sanção de 6 (seis) anos de reclusão, a qual me
parece desproporcional para a finalidade de recuperar o infrator.

Dessa forma, reformula-se a fixação da pena, adotando o critério trifásico, da seguinte maneira:

- Na primeira fase, verifica-se que o réu é primário e de bons antecedentes. Todavia, constata-se haver duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu: a intensidade do dolo ou grau de culpa, porque, na qualidade
de Oficial Superior, designado para cargos de confiança não só do Comandante, mas do Exército Brasileiro,
esperava-se uma conduta diferente da evidenciada nos autos, justamente no sentido de zelar pelos bens da
União sob a sua responsabilidade, impedindo a ocorrência de danos ao Erário e o desvio de materiais;
outrossim, pela extensão do dano, apurada em TCE com valor atribuído ao réu pelo tempo em que exerceu a
sua respectiva função, avaliada em R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e
seis reais e noventa e quatro centavos). Nessas condições, considerando a variação da pena estabelecida no
art. 303, caput, do CPM, entre 3 (três) e 15 (quinze) anos, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 2 (dois)
meses de reclusão.

Na segunda fase, consoante o art. 437, alínea "b", do CPPM, fica reconhecida a circunstância agravante do
concurso de agentes, qual seja a de "promover ou organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos
demais" (art. 53, § 2º, I, do CPM). Dessa forma, deve ser agravada de 1/5 (um quinto) a 1/3 (um terço), nos
termos do art. 73 do CPM. Sem outras razões para um aumento superior ao mínimo legalmente
estabelecido, o incremento a ser considerado é de 10 (dez) meses de reclusão. Não há circunstâncias
atenuantes. Agrava-se a pena, portanto, na segunda fase, para 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fica estabelecida a
pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.

Em vista desse cenário, comprovadas a autoria e a materialidade, bem assim, refutadas as teses defensivas,
a condenação imposta ao réu merece ser preservada, reduzindo-se, contudo, a dosimetria, na forma acima
estabelecida.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação prolatada na
Sentença recorrida, reformar a pena imposta ao corréu Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL para 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, "caput" , c/c o art. 53, § 2º,
inciso I, ambos do CPM, sem direito ao "sursis" por expressa vedação legal do art. 84 do CPM.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, "b", do CP, c/c o
art. 110 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal).

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CEL MARCO ANTÔNIO RABELO DO
AMARAL

O Juiz a quo decretou do seguinte modo a condenação do réu: "(...) condenar o Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO
RABELO DO AMARAL à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso no artigo 303, caput, do CPM, com
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto (...).".

Não satisfeita com a condenação, a Defesa constituída do Coronel recorreu.

Em suas Razões, o causídico postulou a absolvição, sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta ou,
subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 331 do CPM e, por fim, a aplicação da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
pena mínima.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi,
manifestou-se pela manutenção da condenação do réu nos termos da sentença.

Assiste razão à Defesa, no tocante à absolvição.

Quanto à autoria, comungo do entendimento da Eminente Ministra-Revisora Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, de que não restou comprovado o dolo do agente quanto à prática de algum
dos verbos nucleares do art. 303, caput, do CPM, in verbis:

Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio (...). (Grifo nosso.)
No crime de peculato, em seu caput, temos um tipo misto alternativo, sendo os verbos nucleares apropriar e
desviar, definidos da seguinte forma pelo doutrinador Victor Eduardo Rios Gonçalves:

"(...) Apropriar-se significa fazer sua a coisa de outra pessoa, invertendo o ânimo sobre o
objeto. O funcionário tem a posse do bem, mas passa a atuar como se fosse seu dono.
Exige o tipo penal que essa posse tenha advindo em razão do cargo, isto é, que o
funcionário tenha recebido o bem em razão da função pública que exerce (...)
(...) Desviar significa alterar o destino do bem que está em seu poder. O funcionário público
emprega o objeto em um fim diverso de sua destinação original, com o intuito de
beneficiar-se ou beneficiar terceiro (...).". (Gonçalves, Victor Eduardo Rios. Direito Penal
Esquematizado: Parte Especial - 6. Ed. - São Paulo: Saraiva, 2016. Pgs. 968-970) (Grifos
nosso.)

Partindo dessa premissa, a análise que precisa ser feita acerca da conduta do réu é se ele se apropriou de
qualquer valor pecuniário (da venda de gêneros alimentícios desviados), bem móvel, público ou particular,
de que tinha a posse ou detenção, em razão de sua função (Fiscal Administrativo), ou tenha desviado
(gêneros alimentícios) em proveito próprio ou alheio.

Embora o réu fosse o Fiscal Administrativo, no período de 22.2.2002 a 17.2.2003, em toda a instrução
criminal não ficou cristalino que o Cel RABELO tenha obtido vantagem econômica, assim como o desvio de
qualquer valor em proveito próprio ou alheio, conforme determina o tipo penal.

Nessa seara, importante colacionar os seguintes trechos do Interrogatório do CEL RABELO, insurgindo-se no
tocante ao dolo em seu agir e informando que cumpriu determinações de seu Comandante, nesses termos:

"(...) JUIZ: Então vamos aos quesitos do Ministério Público. 1º quesito: "na época do fatos
houve algum aumento de efetivo que justificasse o correspondente aumento de gêneros de
classe 1, narrados na Denúncia?".
ACUSADO: No meu período houve várias festividades de outras Unidades que essas
Unidades não tinham como bancar esses gêneros alimentícios. Houve também outras
atividades militares de OMs fora de Manaus que justificou, no meu entender, justificou essa
ordem direta do Comandante de arranchar à maior para fazer jus a esses desígnios que eu
disse agora, ou seja, festividades e operações militares de outra OMs cujo o efetivo não
tinha como se apurar diante mão. É importante ressaltar que esses procedimentos, quando
eu cheguei, já ocorreu (sic) em 2001, eu assumi a função de fiscal administrativo em 2002.
Muito bem. Essa ordem de arranchar à maior foi uma ordem direta do Comandante ao
Aprovisionador. Não foi minha. Foi direta do Comandante ao Aprovisionador, que era o
gestor dos gêneros alimentícios.
JUIZ: Certo. E quem era o Comandante?
ACUSADO: Coronel Júlio César.
JUIZ: Júlio César, que é Réu também na Ação Penal, né?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Tá certo. O senhor era o fiscal, né?
ACUSADO: Fiscal administrativo.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
JUIZ: Esse arranchamento à maior, né? Entendi.
ACUSADO: Segundo o Comandante, se justificava, que até aceitei, fui questionar com ele
isso e aceitei, que era para apoiar essas festividades.
JUIZ: Isso não era registrado?
ACUSADO: Não, não eram. Porque eram festividades (...) o General ligava pra ele, como era
uma Unidade de Suprimento (...)
JUIZ: E era efetivamente consumida? Arranchava-se à maior (...)
ACUSADO: À maior. Justamente. Dessa sobra, segundo o meu entender, o que eu vi, era
justamente pra (sic) essas atividades que eu disse ao senhor. Agora, se houve dolo nesse
aí, que poderia haver (...) E é claro que poderia (...) Eu não tenho conhecimento. Eu,
particularmente, não participei disso.
JUIZ: Certo. E se houvesse sobra, o senhor tem conhecimento?
ACUSADO: Houve sobra, sim. Houve sobra (...) Eu acredito que houve (...) Eu não fui
conferir. Mas houve sobra justamente pelo empenho, pelo arranchamento à maior, quero
dizer. Tinham 4 (quatro) soldados pra alimentar (...) Arranchava 6 (seis). 2 (dois) sobravam.
Esses 2 (dois) eram justamente para essas atividades extras.
JUIZ: Entendi (...) Quem definiu o quantitativo de gêneros classe 1 (um) a serem
adquiridos? (...)
ACUSADO (...) Era o (...) É importante ressaltar que na Denúncia existem duas, duas
acusações: uma com relação ao dolo, com relação ao fornecimentos de gêneros às OMs da
Amazônia. E o outro, ao próprio DSUP. No meu caso, como fiscal administrativo, eu tenho
que responder ao fornecimento do próprio DSUP, porque o fiscal é do Batalhão de
Suprimento. As OMs apoiadas é o Centro (...) São outros militares, é à parte. Eu não
participava dessa administração. É importante ressaltar isso.
ACUSADO: Eu apenas recebia e acrescentava no sistema essa informação dele de
consumo, tão somente. Quem fazia essa operação, in loco, era o Aprovisionador, ele era o
Gestor de Suprimento. E ele obteve, já vou adiantando, não sei o porquê, ele obteve
Habeas Corpus, incrível, né? Ele saiu da Ação Penal, sendo o Gestor do material. O STM deu
isso aí (sic) E eu apenas recebia as informações dele e desrelacionava. Jogava no sistema e
desrelacionava. Sendo que nem era eu quem fazia isso, eram meus Sargentos auxiliares,
de tão trivial que eu achava. Chegavam as informações e eu mandava para o sistema,
mandava para o SIAFI, através dos meus Sargentos que tinham (...) como é que é (...) o (...)
acesso autorizado ao SIAFI. Eu nem ia olhar, eu nem fazia conta, de tão trivial que eu
achava. E já sabia, diante mão, que o Coronel deu essa ordem direta (...) e ele falou
também entre os oficiais que estava fazendo esse procedimento exatamente como disse
ao senhor (...)
JUIZ (...) o que tem a dizer sobre o que foi narrado na Denúncia acerca de créditos
suspeitos e discrepantes nas contas correntes dos Acusados? (...)
ACUSADO: Eu não posso dizer em relação a eles. O que eu posso dizer é em relação a mim:
Eu não faço e nem fiz parte dessa (...) apuração. É importante ressaltar também que desde
à época eu era um dos oficiais que mais passei necessidades financeiras desagradáveis, e
passo até hoje. Ora, se eu tivesse aproveitado desse dinheiro, eu estaria ao menos com
uma casa, eu estaria com condições (...) E com relação a isso, especificamente, eu não fiz
parte desses depósitos estranhos.
JUIZ (...) o que mais pode dizer sobre os fatos? O senhor quer acrescentar mais alguma
coisa?
ACUSADO: O que eu posso dizer é só que foi uma ordem direta do Comandante, o
Aprisionador, e o Aprisionador, gestor do material, responsável diretamente pelo material,
ele tá (sic) fora da Ação Penal, sendo o dono do material. Quer queira, quer não, se houve
algum dolo, ele teve a cumplicidade, teria a cumplicidade naquilo, que ele era o dono; ele
quem fazia o arranchamento, ele quem arranchava os soldados. Haveria uma
cumplicidade, mesmo que ele não fosse (sic) uma ação dolosa, mas haveria cumplicidade.
E ele está fora dessa Ação Penal, que eu já estou sendo prejudicado há mais de 10 (dez)
anos, tenho depressão em função disso, tô (sic) sendo marginalizado e é difícil a gente
sendo Acusado de uma coisa que a gente jamais fez. É só o que eu tenho a falar.".

Corroborando isso, o Laudo Pericial Contábil, de 20.10.2008, analisando as informações contidas na quebra
de sigilo bancário e fiscal dos réus, concluiu pela evolução patrimonial incompatível com as atividades
profissionais exercidas pelos demais corréus, sem figurar, no referido Laudo, o nome do Cel RABELO, nos

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
seguintes termos: (APM de Origem, Evento 1, Apenso 17, fls. 2717/2737):

"(...) Os outros militares indiciados apresentaram créditos não compatíveis com suas
atividades profissionais (...).
O exame levado a efeito (...) permite afirmar que os valores apurados e as origens dos
depósitos efetuados nas contas bancárias dos indiciados Júlio César Pinheiro Chaves,
Marconi Francisco Gadelha Maciel, Omar Santos, Paulo César Cavaletti,
Carlos Palhari Neto, Daniel Costa Lima, Cristiano Christianis Campos, Robson
José Oliveira e Manoel Marques Filho, caracterizam créditos suspeitos e
discrepantes (...).". (Grifos nossos.)

Além disso, o Tribunal de Contas da União, em julgamento das contas do 12º B Sup, julgou regular, com
ressalva, as contas atinentes ao réu, nos seguintes termos (Ação Penal Originária, evento 1, doc. 72, fls.
4.300/4.302):

"(...) Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em (...):
9.7. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, Srs. Cristiano Christianis Campos,
Robson Jose Oliveira, Marco Antônio Rabelo do Amaral (...).".

De mais a mais, como se vê acima, não se pode afirmar que o réu agiu com dolo, em razão da não
comprovação de que ele tenha se apropriado de qualquer valor, pois o afastamento de sigilo bancário não
foi capaz de sanar tal mister.

Noutro giro, improvável seria vislumbrar que o Tenente-Coronel fosse macular sua carreira militar em prol
de beneficiar terceiros, sem obter nenhuma vantagem de cunho econômico.

Ademais, o próprio MPM de Piso, em sede de Alegações Escritas, entendeu não constar dos autos lastro
probatório para ensejar a condenação do réu, consoante se vê abaixo (APM de origem, Evento 1, doc. 144,
fls. 6244/6245):

"(...) Com relação aos réus MANOEL MARQUES FILHO, OMAR SANTOS, MARCO ANTÔNIO
RABELO DO AMARAL e PAULO CESAR CAVALETTI, o Parquet das Armas manifesta-se pela
absolvição, com arrimo no art. 54, parágrafo único, combinado com o art. 439, "e", todos
do Código de Processo Penal Militar.
Tal medida se faz necessária em razão da ausência de lastro probatório sólido e seguro a
ensejar o decreto condenatório dos aludidos acusados, mas tão somente um juízo de
probabilidade, que não é absoluto, este deve ser refutado em homenagem ao venerado
brocardo do in dubio pro reo.". (Grifo nosso.)

Salienta-se, ainda, que o Parquet ratificou tal entendimento, em sede de Contrarrazões, com o requerimento
de parcial provimento ao apelo interposto pela Defesa do réu.

Insta ressaltar, também, que inobstante não se possa afirmar que o réu tenha agido com dolo em suas
condutas, a meu ver, restou transluzente a culpa, em razão da própria função que exercia (Fiscal
Administrativo). Inegável é que o militar agiu com negligência, pois sua atribuição era fiscalizar e não agiu
com primazia.

Ou seja, sua conduta se amoldaria perfeitamente ao Peculato Culposo, previsto no art. 303, § 3º, do CPM,
asseverado nos seguintes termos:

Peculato culposo
§ 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou
desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

Contudo, o causídico, em momento algum da fase de instrução processual, suscitou a desclassificação para
o § 3º do art. 303 do COM, e sim para o crime previsto no art. 331 do Códex Militar, embora o preceito
secundário do peculato culposo estabeleça uma pena de, no máximo, um ano de detenção.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40

Cabe trazer à baila, nesse instante, que o Parquet Militar assim imputou a conduta do CEL RABELO em sua
Peça Vestibular (Evento 1, doc. 19):

"A representante do MINISTÉRIO PUBLICO MILITAR, no uso das atribuições institucionais, e
com observância das normas de processo penal militar, vem apresentar, como
apresentado tem, DENÚNCIA em face de: (...) MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL (...)
como incursos nas penas do art. 303, do Código Penal Militar (...).".

Ademais, trago à colação um trecho constante do Aditamento da Denúncia (Evento 1, doc. 20):

"(...) Aliás, na referida peça acusatória consta que os denunciados, inclusive MARCO
ANTONIO RABELO, atuaram em acordo de vontade e unidade de desígnios nos desvios
ocorridos no 12º Batalhão de suprimento referentes à aquisição de quantidades de gêneros
alimentícios muito acima daqueles efetivamente consumidas pelas Unidade Militares da
12ª Região Militar(...).".

Foi nesses termos que o Órgão Ministerial atribuiu ao réu a conduta dolosa, consoante o caput do art. 303 do
CPM.

Dessa forma, caso se desclassificasse a conduta do CEL RABELO, nesse instante processual, para o crime
previsto no art. 303, § 3º, do CPM, Peculato Culposo, transgrediria, a meu sentir, o art. 384 do CPP, que
assevera:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do
fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da
infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou
queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo
em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

É dizer que, como não houve o aditamento da denúncia por parte do MPM de Piso nesse sentido, em virtude
dos elementos conhecidos no curso da instrução criminal, conforme preconiza o art. 384 do CPP, obstado
está, em consequência, a desclassificação para o referido delito acima referido na modalidade culposa, em
estrito respeito ao Princípio da Correlação, que é assim definido pela doutrina:

"Esse importante princípio impede que o juiz, ao proferir sentença, extrapole os limites da
acusação. Trata-se da vedação ao julgamento extra petita, ou seja, ao sentenciar a ação,
deve ater-se ao fato descrito na denúncia ou queixa, não podendo extrapolar seus limites.
Deve haver, portanto, correlação entre o fato imputado e a sentença proferida pelo juiz.
Nos crimes de ação pública, se o juiz entender que há prova de crime diverso daquele
narrado na denúncia (ou na queixa subsidiária da pública) deverá dar oportunidade para o
Ministério Público aditá-la. Somente se houver tal aditamento, pelo promotor ou pelo
Procurador -Geral de Justiça, é que o juiz poderá proferir sentença condenando o réu pela
nova imputação.". (Direito Processual penal Esquematizado / REIS, Alexandre; GONÇALVES,
Victor; coordenador Pedro Lenza. - 5. ed. - São Paulo: Saraiva, 2016. Pg. 75.)

Na mesma toada, registre-se um interessante julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. EXPOR À VENDA
MERCADORIAS IMPRÓPRIAS AO CONSUMO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA
PARA CULPOSA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 384, CAPUT, DO CPP. MUTATIO LIBELLI.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ANULAÇÃO
DA SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
1. Não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
contrária aos interesses da parte, mas suficiente ao deslinde da controvérsia.
2. O fato imputado aos réus na inicial acusatória, em especial a forma de cometimento do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
delito, da qual se infere o elemento subjetivo, deve guardar correspondência com aquele
reconhecido na sentença, a teor do princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
3. Encerrada a instrução criminal, concluindo-se que as condutas dos recorrentes
subsumem-se à modalidade culposa do tipo penal e ausente a descrição de circunstância
elementar, atinente ao elemento subjetivo do injusto na denúncia, imperativa a
observância da regra inserta no art. 384, caput, do CPP, ainda que a nova modalidade de
delito comine pena inferior, baixando-se os autos ao Ministério Público para aditar a inicial,
sob pena violação ao princípio da ampla defesa e contraditório (...).
5. Recurso parcialmente provido para anular a sentença condenatória e julgar extinta a
punibilidade dos recorrentes."
(REsp 1388440/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe 17/03/2015)". (Grifo nosso.)

Certo é que, ao contrário dos outros corréus, nenhuma prova contida nos autos, seja documental,
testemunhal ou pericial, conseguiu demonstrar que esse apelante, efetivamente, locupletou-se de verbas
públicas, valendo-se, para tanto, do cargo público que exercia.
Pelo contrário, foi possível observar na espécie que o apelante apenas cumpriu ordens do escalão maior
que, pelas circunstâncias alegadas à época, fazia todo sentido aquela determinação recebida do superior
hierárquico para aumentar o aprovisionamento de gêneros alimentícios.

Assim, justamente por fazer sentido, ou seja, por existir uma justificativa plausível, não cabia ao réu,
naquele momento, questionar as ordens de seu Comandante - sob pena de responder disciplinarmente por
isso - até pelo contexto que se apresentava na ocasião naquela Unidade Militar, conforme depoimento do
próprio apelante em Juízo. Além do mais, apurou-se, também, que a ordem do Comando foi direcionada ao
aprovisionador - Cap. ROBSON, que já foi absolvido - e não ao acusado.

Ora, se esse Capitão, para quem foi direcionada a ordem expressa do Comandante, porque aquele era o
responsável pelo setor de aprovisionamento e quem fazia a conferência e o repasse das informações ao
apelante, foi absolvido, então, com muito mais razão ainda, o acusado em questão também deve ser
beneficiado pela absolvição.

Portanto, é plenamente possível e aceitável que o acusado, pela confiança depositada em seu superior
hierárquico, não tenha desconfiado de nenhuma ilicitude, diante da aparente legalidade das ordens
emanadas.

Até porque, o próprio Comandante, na época, Cel JULIO CESAR, confirmou, em seu depoimento perante o
Conselho, que o aumento na carga de alimentos foi necessário, por receber tropas de outras OMs e devido
às manobras realizadas pelo mencionado Batalhão, localizado na Amazônia, que estava sob sua
responsabilidade.

Assim, é crível acreditar que esse Oficial, fazendo uso do cargo de Comandante, tenha ludibriado seus
subalternos, entre eles, o ora apelante, tanto que, quando este acusado assumiu a função de fiscal
administrativo, o esquema criminoso já estava montado e em plena execução há pelo menos 1 (um) ano.

Como se vê, todas essas circunstâncias demonstram a fragilidade da acusação pelo crime de peculato
doloso imputado ao apelante, restando controverso, portanto, o enquadramento de sua conduta nas
elementares do tipo penal previsto no art. 303, caput, do CPM.
Ora, há de se perguntar, então, onde está o dolo desse acusado em desviar ou se apropriar de valores ou
bens públicos, se nem mesmo a quebra de sigilo bancário conseguiu detectar nada de ilegal, incompatível
ou suspeito nas contas dele?

É de se concluir, por isso, que não faz o menor sentido um Oficial de carreira, como é o caso dos autos,
participar de esquemas dessa natureza, colocando seu futuro profissional em risco, sem se beneficiar ou
tirar proveito pessoal, o que só reforça a tese de que o acusado em questão, quando muito, agiu apenas
com negligência, que é uma das modalidades de culpa, muito distante, portanto, do dolo a ele imputado.

Cabe lembrar que o acusado exercia a função de fiscal administrativo e lhe cabia inspecionar o setor de
aprovisionamento, de maneira que, se tivesse exercido suas atribuições a contento, provavelmente teria
evitado ou, na pior das hipóteses, minimizado os danos causados à Administração Militar e, talvez, não

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
estivesse respondendo, criminalmente, perante a Justiça Castrense.

Por essa razão, ao contrário do que entendeu o Colegiado "a quo", não está claro na espécie que a ordem
era manifestamente ilegal, com toda vênia. Como também não andou bem o Escabinato quando afirmou
que o réu, na condição de fiscal administrativo, endossou todo o esquema fraudulento, tendo em vista que,
conforme já ressaltado, não há como afirmar, categoricamente, que ele, de comum acordo com os demais
corréus, concorreu ou facilitou, propositadamente, a prática do crime, tampouco que agiu em unidade de
desígnios com seus colegas de oficialato para se apropriar ou desviar bens ou verbas públicas.

Ou seja, a conduta perpetrada pelo acusado, pelo que se viu nos autos, deveria ter sido enquadrada, no
máximo, na modalidade culposa do crime em exame e não foi. Isso porque, não se pode, por óbvio, atribuir
o dolo a esse fiscal administrativo em comento que nada fiscalizava, agindo, portanto, de forma negligente
para com seu dever de ofício.

Consequentemente, por não ter sido atribuído ao apelante o crime culposo, em nenhum momento, ele pode
exercer seu direito de defesa, quanto ao instituto da culpa, notadamente, no que concerne à negligência.

De mais a mais, a transformação de crime doloso para culposo, segundo a legislação pátria, somente seria
possível por meio da mutatio libelli, o que, igualmente, não se admite nesse instante processual, sob pena
de macular o rito processual, bem como os direitos fundamentais do acusado. Destarte, caso fosse admitida
a mudança no Libelo, o crime na modalidade culposa atribuído ao apelante, certamente, seria alcançado
pela prescrição.

Assim, à luz do art. 297 do CPPM, há de se entender que, por ser inviável nesse momento a conversão do
dolo para a culpa, pelas razões expostas, e não se vislumbrando nos autos a conduta dolosa imputada ao
apelante - por tudo que foi dito - deve ser dado ao acusado, no mínimo, o benefício da dúvida, tornando-se
necessário, desse modo, reformar a sentença e absolvê-lo do crime de peculato doloso, por não existir prova
suficiente para a condenação.

Ante o exposto, dou parcial provimento aos Apelos defensivos em favor dos corréus Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR
PINHEIRO CHAVES e Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL para, mantendo as condenações
prolatadas na Sentença recorrida, tão somente reduzir as respectivas penas para 5 (cinco) anos de reclusão,
como incursos nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem direito ao "sursis"
por expressa vedação legal do art. 84 do CPM. Fixe-se, ainda, o regime semiaberto para o início do
cumprimento das penas de ambos os sentenciados, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Por outro lado, dou provimento ao Apelo do corréu Cel RRm
Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL para absolvê-lo do crime inserto no art. 303, caput, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

[1] Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
[2] Co-autoria

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/05/2020 10:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f635b40
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
(...)
Agravação de pena
§ 2° A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;
(...)
III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível
em virtude de condição ou qualidade pessoal;

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000486-43.2018.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTES: PAULO CESAR CAVALETTI; MARCONI FRANCISCO
GADELHA MACIEL; MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL; JÚLIO CÉSAR
PINHEIRO CHAVES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dra. SULAMITA BRANDÃO DA ROCHA (OAB/AM nº 4.782); Dr.
WALMIR PEREIRA DE MEDEIROS FILHO (OAB/CE nº 16.977); Dr. MARLON
RICARDO LIMA CHAVES (OAB/MS nº 13.370); Dr. RUYTER DE MIRANDA
BARCELOS (OAB/AL nº 11.063); Dr. LUCAS WHATELY VILLAS BOAS SILVA
(OAB/DF nº 52.804).

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Faço a presente Declaração de Voto, para que conste dos autos, nos termos dos
§§ 8° e 9° do art. 51 do Regimento Interno deste Tribunal.

Em Sessão do Pleno deste Tribunal, de 4.2.2020, na forma do art. 67, parágrafo
único, inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente proclamou decisão nos termos
do voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), que dava provimento ao Apelo do Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO
RABELO DO AMARAL, para reformar a Sentença do Conselho Especial de
Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 26.10.2017, com o fim de
absolvê-lo do crime inserto no art. 303 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM.

Com as devidas vênias, divergi da maioria de meus eminentes Pares e dava
parcial provimento ao Apelo do Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO
AMARAL para, mantendo a condenação imposta na Sentença recorrida, minorar
a sua pena para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 303, "caput", c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem direito ao
benefício do "sursis", por expressa vedação legal prevista no art. 84 do CPM.

Nesse passo, tendo sido sorteado inicialmente como Ministro-Relator, apresento
o Voto-condutor da posição divergente, na qual fui vencido.

Em síntese, consta dos autos que os réus, quando serviram no 12° Batalhão de
Suprimentos (12º BSup), de 2001 a 2002, eram responsáveis pelo controle e
pela aquisição de suprimentos Classe I para consumo das Unidades da 12ª

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
Região Militar (12ª RM) e, nessa condição, participaram de esquema de
peculato desvio, que resultou no prejuízo de R$748.356,94 (setecentos e
quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro
centavos) para o Erário. A conduta dos réus consistia em adquirir quantidade
muito maior de gêneros do que a efetivamente consumida, sendo a diferença
revertida em vantagem patrimonial ilícita.

A Defesa constituída do Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL
pleiteou a sua absolvição, alegando que, em primeira instância, a condenação
ocorreu apesar de pleito absolutório do MPM em alegações finais; não houve
benefício próprio do réu com o desvio apontado na Denúncia; inexistiriam
provas quanto ao desvio noticiado na Denúncia, quanto ao liame subjetivo entre
o réu e os demais corréus ou que o vinculasse às acusações; a conduta do réu
adveio de cumprimento a ordem de superior hierárquico; não houve condenação
do militar que o antecedeu na função de fiscal administrativo; afirmou, também,
a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requereu: a desclassificação para o
delito de aplicação ilegal de verba ou dinheiro (art. 331 do CPM); e a redução da
pena para o mínimo legal. Por fim, prequestionou os arts. 5º, LV, 93, IX, e 95, I,
todos da Constituição Federal.

Em nosso sentir, não assistiria razão à Defesa porque estariam comprovadas,
nos presentes autos, a autoria e a materialidade delitivas.

Quanto à autoria, foi comprovado que o Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO
DO AMARAL exerceu as funções de Fiscal Administrativo, de 22.2.2002 a
17.2.2003, atribuição que lhe permitiria estabelecer contato direto com a
administração do controle dos gêneros alimentícios da Unidade Militar.

Como Fiscal Administrativo, o réu era o responsável por chancelar todo o
esquema fraudulento, uma vez que, sendo conhecedor da ordem ilegal emanada
pelo Comandante do 12º B Sup, permitiu que a fraude se consolidasse.

Isso porque, subsidiado pelas informações do Aprovisionador (por meio de
Partes de Relacionamentos e Partes de Consumo), efetuava os registros de
movimentações, no SIAFI, de entrada e saída fictícias dos gêneros de
alimentação que passavam pelo Setor de Aprovisionamento.

O próprio interrogatório do réu indica sua contribuição para o evento delitivo,
senão vejamos (APM de origem - Evento 1 - Vídeo 141):
"(...) eu assumi a função de fiscal administrativo em 2002. Muito bem. Essa ordem de
arranchar à maior foi uma ordem direta do Comandante ao Aprovisionador. Não foi minha. Foi
direta do Comandante ao Aprovisionador, que era o gestor dos gêneros alimentícios.
JUIZ: Certo. E quem era o Comandante?
ACUSADO: Coronel Júlio César.
(...)
"(...) Juiz-Auditor: E quem definia o quantitativo?

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
Acusado: O quantitativo ele já vem definido em tabelas, mas quem faz
esse procedimento é o aprovisionador, Capitão Robson.
(...)
Acusado: (...) eu apenas recebia e apresentava no sistema essa
informação dele de consumo, então somente quem fazia essa
operação, era o aprovisionador, ele era o gestor do suprimento (...) e
eu apenas recebia as informações dele e desrelacionava, jogava no
sistema e desrelacionava, sendo que nem eu que fazia isso, quem
fazia eram os meus sargentos auxiliares de tão trivial que eu achava,
chegavam as informações e eu mandava pro sistema pro SIAFI
através dos meus sargentos que tinham acesso ao SIAFI, autorizado,
eu nem ia olhar, não fazia conta por que eu achava muito trivial fazer
(...) e já sabia de antemão que o coronel deu essa ordem direta, ele
falou também entre os oficiais que estavam fazendo esse
procedimento (...).
(...)
MPM (...) O senhor dava aval em documentos, assinava documentos,
notas, dizendo que elas tinham sido recebidas ou não tinham sido
recebidas?
ACUSADO: Sim. Eu ratificava todas as informações do
Aprovisionador.
MPM: Do Aprovisionador?
ACUSADO: Do Aprovisionador; que volto a dizer, obteve Habeas
Corpus (sic), está fora dessa Ação Penal.
MPM: Entendi. O Aprovisionador observava se tinha ocorrido (...) se
tinha chegado a coisa e o senhor (...)
ACUSADO: Eu (...)Exatamente. Eu ratificava o que ele me informava.
(...)
MPM: O senhor fiscalizava isso?
ACUSADO: Eventualmente.
MPM: Eventualmente?
ACUSADO: Eventualmente. Por quê? Não tinha obrigação no
regulamento de Administração do Exército (...) pela
multidiciplinariedade que eu tenho nas funções, eu não preciso estar
presente sempre, numa chegada de material. Não há necessidade. Eu
posso ir, mas não há necessidade. Por isso que existe os agentes, que
esses agentes, diretamente responsável pelo recebimento atestam na
nota fiscal o recebimento". (Grifo nosso.)

Todavia, a realização da fiscalização é atividade ínsita à função exercida pelo
réu, por isso mesmo denominada "Fiscal Administrativo".
Destaco as prescrições do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) e
do Regulamento de Administração do Exército (RAE), as quais deveriam ser
observadas pelo réu:

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
- Responsabilidades previstas no RISG e descumpridas pelo réu:
Seção VII
Dos Agentes da Administração
Art. 51. Os agentes da administração da unidade têm a competência e
as atribuições prescritas no RAE e em outros regulamentos e
instruções que estabeleçam normas para a administração militar,
competindo-lhes:
(...)
II - dirigir o pessoal auxiliar das dependências internas a seu cargo e
orientá-lo na execução dos trabalhos a ele distribuídos; e
(...)
§ 1º Os agentes da administração, em nível UA, são
(...)
III - agentes executores diretos:
a) Fisc Adm - elemento de coordenação e controle de toda a
administração;
(...)
d) aprovisionador - encarregado do setor de aprovisionamento;
(...)
IV - agentes executores indiretos:
(...)
c) os gestores de depósitos e encarregados de oficinas;
(...)
Art. 52. O tesoureiro, o almoxarife e o aprovisionador são
subordinados diretamente ao Fisc Adm, no desempenho de suas
atribuições.
- Responsabilidades inseridas no RAE:
Art. 30. O Fiscal Administrativo é o agente executor direto,
responsável pelo assessoramento do Agente Diretor nos assuntos de
administração patrimonial e do Ordenador de Despesas na
administração orçamentaria e, no que couber, nas administrações
financeiras e patrimonial.
Art. 31. No cumprimento desses encargos, compete-lhe:
(...)
3) proceder a permanente fiscalização dos registros contábeis,
referentes à administração patrimonial, responsabilizando-se por sua
conferencia e exatidão;
(...)
6) informar ao Agente Diretor, de imediato, sobre irregularidade que
constatar ou que chegar ao seu conhecimento, a fim de que sejam
tomadas as providências julgadas necessárias, para evitar danos e/ou
prejuízos à Fazenda Nacional;

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
(...)
8) zelar para que sejam procedidos os registros contábeis dos bens
móveis e imóveis da UA, de acordo com os preceitos deste
regulamento e das instruções que regulam o assunto;
9) coordenar a publicação, em Boletim Interno, do movimento geral
de entrada e saída do material permanente e de consumo, para fins
de alteração no patrimônio da UA;
10) responsabilizar-se pelo cumprimento das normas referentes ao
controle das alterações patrimoniais, zelando pela exatidão dos
valores decorrentes dos registros contábeis da UA; (...)
20) ter sob sua coordenação a redação dos atos e fatos
administrativos que devem ser publicados em boletim da OM. (...)
CAPÍTULO II
Da responsabilidade funcional
Art. 125. O servidor, militar ou civil, no desempenho de qualquer
função administrativa, será responsabilizado essencialmente:
1) pelos atos que executar no exercício de suas atribuições, em
desacordo com leis, regulamentos e disposições vigentes;
(...)
15) pelo desempenho incorreto das obrigações decorrentes do seu
cargo ou encargo;
(...)
17) pelas irregularidades na escrituração que lhe esteja afeta sem a
observação das medidas corretivas aplicáveis.
Ao deixar, consciente e voluntariamente, de cumprir as suas atribuições,
chancelando os desvios praticados em proveito de terceiros, o réu incorreu no
tipo penal do art. 303 do CPM.
Nesse sentido é o Parecer da PGJM, de lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Alexandre Concesi, "in verbis" (APM de origem - Evento 7 - fl. 27):
"(...) não há dúvidas quanto à autoria delitiva. Como se viu, o
Apelante exercia a função de Fiscal Administrativo do 12º Batalhão
de Suprimentos à época dos fatos criminosos e essa posição foi
preponderante para o sucesso da empreitada criminosa.
Isso porque, no exercício da referida função, lançava as
movimentações inverídicas de saída e entrada de gêneros
alimentícios no SIAFI, atuando de forma essencial no trâmite do
esquema fraudulento.
É certo que a tentativa de eximir-se da prática da conduta típica sob
a alegação de que os registros não eram feitos por ele, mas por seus
subordinados, é mera argumentação de defesa e não afasta o dolo e a
tipicidade da conduta. Ora, ainda que não fosse ele o executor dos
registros, sendo o Fiscal Administrativo tinha o domínio do fato e
poderia impedir que a ordem manifestamente ilegal do Comandante

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
do 12º B. Sup fosse cumprida. No entanto, não o fez ".
Dessa forma, a autoria se mostra categórica.
A prova colhida nos autos também indica a participação do réu, como se verifica
de sua confissão e do Relatório de Auditoria Tomada de Contas Especial -
Complementação, de 27.6.2005, da SEF, o qual demonstrou claramente o
período em que ele foi Fiscal Administrativo do 12º B Sup e o valor do dano
causado ao Erário, in verbis (APM de Origem - Evento 1 - APM de Origem - Vol.
57 - fl. 3618/3656):
"(...)
b. Ten Cel MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL
1) Função/ Período
- Fiscal Administrativo de 22 Fev 2002 a 17 Fev 2003 (fl. 156).
2) Enquadramento
- Art. 39, do Decreto n° 93.872, de 24 de dezembro de 1986.
- Art. 30, itens 1), 3), 6), 8), 9), 10) e 20) do art. 31, e itens 1) a 3),
14), 15) e 17) do art. 125, do RAE, de 12 de janeiro de 1990.
3) Meses de Referência/ Valor (R$)
- De Fev a Dez 2002 - R$ 383.032,07.".

Diante disso, está caracterizada a materialidade do crime, nos presentes autos.

Comprovadas a autoria e a materialidade, passa-se à análise dos argumentos
expendidos pela Defesa.

Quanto à alegação de que o MPM teria requerido a absolvição do réu em sede
de Alegações Escritas, tal argumento não conduz ao acolhimento da pretensão
defensiva, até porque o Julgador está desvinculado da convicção do Órgão de
Acusação.

Essa é a essência do Sistema Acusatório adotado na norma penal castrense,
segundo o qual "(...) acusação, defesa e julgamento devem ser promovidos por
atores diferentes, em especial a acusação, que deve ser efetivada por órgão
oficial independente (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger.
Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 2014. p. 146).

Destaco que o MPM, na fase de instrução processual, sequer está vinculado aos
termos da Denúncia ofertada. A independência funcional dos membros do
Parquet Castrense permite , inclusive, que um Representante ofereça a
Denúncia e outro, ou ele mesmo, em fase posterior, requeira a absolvição do
denunciado, ou ainda desclassifique a conduta narrada, desde que a mudança
não implique em "mutatio libelli".

De qualquer forma, essa mudança não vincula a atuação do Órgão Julgador,
conforme a primeira parte do art. 297 do CPPM:

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto
das provas colhidas em juízo.(...).
O referido dispositivo traduz a essência do Princípio do Livre Convencimento
Motivado, em que na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com
as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.

Assim, a despeito do posicionamento do MPM em Alegações escritas, pela
absolvição do réu, o Princípio do Livre Convencimento Motivado faculta ao
julgador proferir Sentença condenatória por fato articulado na Denúncia,
conforme previsto no art. 437, alínea 'b', do CPPM.

Ao comentar esse dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci assevera que
(Código de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2013. p. 405):
"(...) do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a
absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto de sua
independência funcional, outra não poderia ser a postura do
Magistrado. Afinal, no processo penal, cuida-se da ação penal pública
nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não podendo o
órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está
fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido
diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o
recebimento da peça inicial acusatória, está o Magistrado obrigado a
conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E
tudo isso a comprovar que o direito de punir do Estado não é regido
pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir acusação, e
consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-
la (...)".
Nesse sentido, há diversos julgados do STM:
"(...)
Não procede a alegação de ocorrência de nulidade do julgamento
pelo fato de o Parquet Castrense ter pedido (...) a absolvição do
Acusado. A partir do recebimento da Denúncia, o processo penal
passa a ser delimitado pelas balizas da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, não havendo, pois, ofensa ao Sistema Acusatório
quando Ministério Público e Defesa sustentam a absolvição do Réu e
o Conselho Julgador, com base na livre apreciação do conjunto
probatório produzido, decide pela condenação. Se houvesse a
vinculação do Órgão Julgador a pedido formulado pelo MPM,
mormente após a produção de provas, ocorreria a transferência para
a Acusação do poder de julgar, reunindo, num só órgão, as funções de
acusar e de julgar, o que, aí sim, romperia com o Sistema Acusatório

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
e levaria ao antigo sistema inquisitivo.
(...)
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime (...)" (Apelação nº
5.58-2014.7.06.0006/BA. Rel.: Min Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes. DJe: 15.9.2015).
A Defesa alega que não houve desvio em proveito do réu, o qual estaria em
situação econômica bastante delicada.

Não assiste razão à Defesa.

Embora o Laudo de Perícia Contábil (Evento 1 - Apenso 17 - fls. 2717/2737) não
tenha registrado créditos suspeitos depositados nas contas do réu, para a
configuração do delito previsto no art. 303 do CPM, é suficiente a comprovação
do desvio do patrimônio sob a Administração Militar em proveito de terceiro.

A condenação do réu resultou da conduta tipificada no art. 303 do CPM, na
modalidade "desviar", a qual pressupõe, segundo ensinam Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger (ob. cit. p. 1.431), que "(...) o agente não
está tomando a coisa para si, como proprietário, não inverte a posse, ou seja,
não age com animus rem sibi habendi, mas apenas impulsiona destinação ao
dinheiro ou valor (...)".

Como bem inserido na Sentença recorrida, "a caracterização do crime não
reclama lucro efetivo por parte do agente, pouco importando se a vantagem
visada é conseguida ou não" (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito
penal: Parte Especial (arts. 121 ao 361); 9. ed. rev., ampl. e atual.- Salvador:
JusPODIVM. 2017, pag 780).

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores, senão vejamos:
- STJ:
"EMENTA: (...) HABEAS CORPUS. PECULATO (...) O delito inserto no
art. 312 do CP, na modalidade desvio, é crime formal e consuma-se
no momento em que é dada destinação diversa ao bem alheio, pouco
importando a ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial, pois a
conduta malfere também o dever de fidelidade e a moralidade
administrativa (...)" (Habeas Corpus nº 104.764/SP, Relator: Ministro
Jorge Mussi, DJe: 14.12.2009); (Grifo nosso).
- STM:
"(...) O delito de peculato-desvio consuma-se quando ocorre o ato de
desvio, sendo irrelevante, consoante a doutrina abalizada, se o
agente conseguiu ou não o proveito próprio ou alheio (...)."
(Embargos de Declaração nº 2-50.2006.7.03.0303/DF, Relator:
Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe: 20.12.2012).

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
O elemento subjetivo do peculato é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente
de desviar o bem móvel (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger.
Op. Cit. p. 1437), restando plenamente caracterizado no presente caso.

Nessas circunstâncias, a confissão do réu aliada aos demais elementos de prova
colhidos ao longo da instrução processual revelam que ele tinha pleno
conhecimento dos desvios ocorridos e participou ativamente do ilícito, por
omissão e anuência.

Acerca da matéria, cito o seguinte precedente do STF:
"(...) É cediço que o verbo núcleo desviar tem o significado, nesse
dispositivo legal, de alterar o destino natural do objeto material ou
dar-lhe outro encaminhamento, ou, em outros termos no peculato-
desvio o funcionário público dá ao objeto material aplicação diversa
da que lhe foi determinada, em benefício próprio ou de outrem.
Nessa figura não há o propósito de apropriar-se, que é identificado
como animus rem sibi habendi, podendo ser caracterizado o desvio
proibido pelo tipo, com simples uso irregular da coisa pública, objeto
material do peculato (...)" (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
103.559/SP, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 30.9.2014).
No entanto, a Defesa alega que réu agia em cumprimento de ordem não
manifestamente ilegal.

Para tanto, argumenta que o aprovisionamento a maior de alimentos teria a
finalidade de cobrir o déficit da administração anterior.

Tal argumento não se sustenta.

O réu, em seu depoimento, deixou claro que esse aprovisionamento a maior
acontecia com a justificativa de cobrir festividades, conduta que sabia ser
irregular. Destaco, novamente, o depoimento do réu (APM de origem - Evento 1
- Vídeo 141):
"JUIZ: Tá certo. O senhor era o fiscal, né?
ACUSADO: Fiscal administrativo.
JUIZ: Esse arranchamento à maior, né? Entendi.
ACUSADO: Segundo o Comandante, se justificava, que até aceitei, fui
questionar com ele isso e aceitei, que era para apoiar essas
festividades.
JUIZ: Isso não era registrado?
ACUSADO: Não, não eram. Porque eram festividades (...) o General
ligava pra ele, como era uma Unidade de Suprimento (...)
JUIZ: E quem era o General?
ACUSADO: Não me lembro. (...) Segundo ele, era essa justificativas
(...). Porque eu não vou ser hipócrita, porque sempre ocorreu na

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
minha época do Exército se empenhava à maior (...) Se empenhava
(...) se arranchava um pouquinho à maior pra fazer jus a essas
festividades, porque o Exército não dá direito a fazer festa, pelo
menos não dava. Tinha que saber primeiro o efetivo. E a alimentação
era para os soldados, para os militares em atividades militares.
(...)
JUIZ: E era efetivamente consumida? Arranchava-se à maior (...)
ACUSADO: À maior. Justamente. Dessa sobra, segundo o meu
entender, o que eu vi, era justamente pra essas atividades que eu
disse ao senhor.
(...)
MPM: Certo. O senhor alguma vez comentou à respeito disso, sobre
essa sobra, com o Comandante?
ACUSADO: Comentei. Comentei.
MPM: E o que ele disse?
ACUSADO (...) Ele resolveu fazer uma reunião de todos os oficiais e
ele falou que realmente ele arranchava à maior, para essas
justificativas que eu já disse aos senhores. E um dia eu cheguei e falei
com ele, e ele disse "realmente Rabelo, é pra (sic) isso que eu faço".
Aí depois disso ele fez uma reunião com os oficiais, pra (sic) não
deixar margem à dúvida e falou que realmente fazia. Então, volto a
reiterar: ordem direta do Comandante, a responsabilidade foi dele.
Agora, se houve dolo nisso, aproveitando essa justificativa dele, eu
não tenho conhecimento.".
Nessas condições, restam insustentáveis as teses de que o réu não tinha
conhecimento das condutas, delas não participou e, principalmente, de que
acreditava tratar-se de ordem legal.

Mais ainda, contrariamente ao alegado pela Defesa, comprova-se que havia
liame subjetivo entre o réu e os demais corréus, especialmente, em relação ao
Cel R/ 1 Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES.

A Defesa alega que a conduta do réu é atípica porque não teria sido comprovado
o desvio, tampouco em prol de quem esse desvio teria ocorrido.

Todavia, como já dito, a prática delituosa foi descoberta pela identificação de
lançamentos de quantidades maiores do que as realmente consumidas nas
Partes de Consumo e baixadas no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal - SIAFI, gerando o prejuízo à Força Terrestre da
ordem de R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil e trezentos e
cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

De igual forma, comprovou-se pericialmente que o montante foi desviado para
as contas bancárias do Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL e do Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92

Nessa senda, vale lembrar a Tomada de Contas Especial, de 20.4.2004,
realizada pela 12ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (12ª
ICFEx), a qual comprovou a prática delitiva (APM de Origem - Evento 1 - Vol 57
- fl. 3493/3561), e o Laudo Pericial Contábil, de 20.10.2008, o qual analisou as
informações acerca da quebra de sigilo bancário e fiscal dos réus e apontou a
evolução patrimonial incompatível relativa aos demais corréus, nos seguintes
termos (APM de Origem - Evento 1 - Apenso 17 - fls. 2717/2737):
"O exame levado a efeito (...) permite afirmar que os valores
apurados e as origens dos depósitos efetuados nas contas bancárias
dos indiciados Júlio César Pinheiro Chaves, Marconi Francisco
Gadelha Maciel, (...), caracterizam créditos suspeitos e discrepantes
(...)".
Assim, constata-se que a ocorrência dos desvios foi tecnicamente comprovada e
teve a efetiva ciência e participação do réu, conforme já demonstrado.

A Defesa sustenta que inexiste prova de dolo por parte do réu no desvio em
proveito próprio ou de terceiro.

Tal tese também não merecer prosperar.

O réu sabia dos procedimentos ilícitos ocorridos no 12º BSup e com eles anuiu,
voluntariamente, chancelando a documentação que permitiu a ocorrência do
desvio, como se vê do depoimento por ele prestado. Observem as suas
colocações em juízo (APM de Origem - Evento 1 - Video 141, a partir de
8min59/9min42 - Vídeo 142, a partir de 3min25/4min04):
"ACUSADO: Eu apenas recebia e acrescentava no sistema essa
informação dele de consumo, tão somente. Quem fazia essa operação,
in loco, era o Aprovisionador, ele era o Gestor de Suprimento. (...) E
eu apenas recebia as informações dele e desrelacionava. Jogava no
sistema e desrelacionava. Sendo que nem era eu quem fazia isso,
eram meus Sargentos auxiliares, de tão trivial que eu achava.
Chegavam as informaçõeS e eu mandava para o sistema, mandava
para o SIAFI, através dos meus Sargentos que tinham (...) como é que
é (...) o (...) acesso autorizado ao SIAFI. Eu nem ia olhar, eu nem fazia
conta, de tão trivial que eu achava. E já sabia, diante mão, que o
Coronel deu essa ordem direta (...) e ele falou também entre os
oficiais que estava fazendo esse procedimento exatamente como
disse ao senhor (...)
(...)
MPM: O senhor fiscalizava isso?
ACUSADO: Eventualmente.
(...)

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
MPM: E o senhor depois dava aval, de acordo com aquela fiscalização
(...)
ACUSADO: Isso (...)".
Entretanto, é certo que lhe era exigível adotar conduta diversa, conforme
previsões do RISG e do RAE, já transcritas no presente Voto.

Portanto, o réu anuiu e concorreu para a consumação do peculato desvio,
afastando-se a tese da ausência de dolo em sua conduta. Ao assumir a função do
seu antecessor, o corréu Ten Cel GADELHA, ao invés de retificar condutas
ilícitas, ratificou-as, mantendo as irregularidades do Fiscal Administrativo
anterior.

A Defesa alega, também, que o desvio começou antes da assunção do réu à
função de fiscal administrativo e que, no entanto, o seu antecessor, naquela
função, não foi punido.

Tal argumento não procede.

De fato, os desvios já aconteciam em tempo anterior ao exercício da função pelo
réu. Todavia, ao assumir a função, como demonstrado, ele anuiu com a
continuidade do delito e dele participou.

Aliás, conforme o Relatório de Auditoria Tomada de Contas Especial da SEF, o
corréu Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, condenado
em 1ª Instância, o antecedeu na função (APM de Origem - Evento 1 - Vol. 57 -
fls. 3618/3565):
"(...) Diante do exposto, consideramos como responsáveis solidários
pelas irregularidades citadas (...) e pelo prejuízo causado ao Erário
(...) os agentes da administração que se seguem:
d. Maj MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL (...)
Função/Período
- Fiscal Administrativo de 01 Jan 2001 a 21 Fev 2002
- Respondendo pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento de
29 Dez 2000 a 19 e 31 Jan 2001, de 05 a 14 e 23 Fev 2001 (...)
- Chefe da Seção de Suprimento Classe I de 28 Set 2001 a 08 Jan
2002, de 01 Fev a 24 e 26 Nov 2002, e de 28 Nov a 06 Dez 2002 (...)
Meses de Referência/Valor (R$):
- de Jan 2001 a Dez 2002 - R$ 748.356,94 (...)".
Verifica-se, portanto, que o réu Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO
AMARAL sucedeu o correu Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL, não somente na função, como também na parte que lhe tocava no
esquema montado para a prática delitiva no 12º BSup, anuindo e cooperando
decisivamente com a prática delitiva.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
Outrossim, somente para argumentar, o fato de o antecessor do réu não ter sido
condenado por essa ocorrência, por si só, não autoriza a impunibilidade do réu.

Pugna a Defesa pela desclassificação do delito de peculato para o de aplicação
ilegal de verba ou dinheiro, previsto no art. 331 do CPM, que assim dispõe:
Art. 331. Dar às verbas ou ao dinheiro público aplicação diversa da
estabelecida em lei.
Todavia, tal pretensão não merece acolhida.

A conduta do réu insere-se exatamente no art. 303 do CPM.

Como visto exaustivamente, o réu, na condição de fiscal administrativo,
contribuiu para a ocorrência do peculato desvio.

Não estariam satisfeitas, portanto, as elementares do art. 331, porque não
houve aplicação diversa de dinheiro ou de verba. Isto é, dinheiro destinado por
lei orçamentária à satisfação de um serviço, de uma finalidade de interesse
público.

Para argumentar, ainda que houvesse sido desviado o dinheiro público, também
estaria caracterizado o peculato porque encontrar-se-ia concretizada a
elementar "em proveito alheio".

A fim de ilustrar a diferença entre os arts. 331 e 303 do CPM, colaciono o
seguinte exemplo citado por Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger, ao comentar sobre o crime de aplicação ilegal de verba ou dinheiro
(Op Cit. p. 1508):
"Pior ainda, se a destinação possuir escopo comezinho, particular,
como a conduta de 'utilização dos recursos financeiros destinados às
etapas de alimentação, para a realização de festa de aniversário do
comandante e outras, mesmo mediante ressarcimento, prática por
algum tempo tolerada pela Administração Policial Militar, quando de
pequeno valor (TJMRS. Ap. Crim. 3227/99, rel. Juiz Antônio Carlos
Maciel Rodrigues)'. "Neste caso, pensamos que a distinção deste
delito [art. 331 do CPM] em relação ao delito de peculato próprio (no
caso, o peculato-desvio) está no fato de que aqui temos o simples
desvio da verba que tinha destinação legal, ainda que isso possa
satisfazer particularmente a alguém - como no caso da festa de
aniversário -, enquanto no peculato há desvio em proveito de outrem,
ou seja, o terceiro que recebe o bem (dinheiro, p. ex.) desviado, dele
dispõe livremente".
Assim, incabível sustentar que a conduta do réu possa ser enquadrada na
hipótese do art. 331 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92

Por fim, a Defesa requer a revisão da dosimetria da pena.

No dispositivo da Decisão recorrida, consta o seguinte:
"Na primeira fase (art.69 do CPM), verifica-se que o réu é
tecnicamente primário e de bons antecedentes. Todavia, constata-se
haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu: a
intensidade do dolo ou grau da culpa (culpabilidade nos termos do
art. 59 do Código Penal, que é o grau de reprovação), já que, na
qualidade de Oficial Superior, ocupante de cargos de extrema
confiança não só do Comandante, mas, em verdade, do Exército
Brasileiro, tais como os relacionados ao controle efetivo dos gêneros
de Classe I, de quem se espera uma conduta de justamente controlar
o bem da União e impedir danos ao erário pelos desvios de material,
cometeu a empreitada criminosa ferindo os deveres inerentes ao seu
cargo, bem como os valores esculpidos no Estatuto dos Militares; a
outra circunstância desfavorável é a extensão do dano, apurado em
TCE com valor atribuído ao réu pelo tempo em que exerceu sua
respectiva função (vide Relatório da D Aud). As demais circunstâncias
não operam em seu desfavor.
Considerando a variação da pena estabelecida no art.303, caput, do
CPM, entre 3 (três) e 15 (quinze) anos, partindo-se da pena mínima
(sendo essa a melhor interpretação em favor do sentenciado)
considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 5 anos de
reclusão, já que existe um patamar de 12 anos de diferença entre
pena mínima e máxima para o tipo penal.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes,
ficando a pena mantida.
Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou de diminuição de
pena, razão pela qual fica estabelecida a pena definitiva em 5 anos de
reclusão".
A Defesa pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal, insurgindo-se contra o
emprego da jurisprudência do STJ e de regulamentos militares como
argumentos utilizados para a fixação da pena-base acima do referido patamar,
alegando tratar-se de analogia in mala partem.

Nesse ponto, não assiste razão à Defesa.

Não constitui analogia in mala partem o uso da jurisprudência de outros
Tribunais, no caso em análise, do STJ, para fundamentar a fixação da pena-base
em patamar acima do mínimo legal, notadamente na hipótese dos chamados
crimes militares impróprios, isto é, aqueles que possuem a mesma definição no
CPM e no CPB, como é a hipótese do peculato.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
Diga-se o mesmo quanto ao uso dos regulamentos das Forças Armadas, como o
RISG, o RAE e o Estatuto dos Militares.

No caso em exame, o emprego da jurisprudência e dos regulamentos militares
serviu para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do réu na fixação da
pena-base.

A Defesa alega, ainda, que a Sentença incorreu em "bis in idem" porque, na sua
óptica, a ocupação de cargo superior pelo réu e o dano ao Erário
caracterizariam o delito e não poderiam ser empregados para fins de fixação da
pena-base além do mínimo legal.

Novamente, sem razão a Defesa.

A individualização da pena leva em conta, para ser justa, as circunstâncias
judiciais preconizadas no art. 69 do CPM.

Entre essas, há as circunstâncias de caráter objetivo, relativas ao fato em si e à
gravidade do crime praticado, quais sejam a maior ou a menor extensão do dano
ou do perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução e as
circunstâncias de tempo e lugar. Por outra vertente, há as circunstâncias de
caráter subjetivo, as quais se referem à personalidade do réu, à intensidade do
dolo ou ao grau de culpa, aos motivos determinantes, aos antecedentes e à
atitude de insensibilidade, de indiferença ou de arrependimento após o crime.

Essas circunstâncias são analisadas para que, em cada caso, se aplique a
reprimenda justa. De fato, ainda que se trate do mesmo tipo penal, dificilmente
a prática de dois delitos terá a mesma repercussão social.

Por isso, a conduta de um Oficial Superior intendente, na função de Fiscal
Administrativo, cuja atuação gerou a ocorrência de um peculato-desvio no
patamar de R$ 365.324,87 (trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e
quatro reais e oitenta e sete centavos), conforme Relatório de Auditoria de
Tomada Contas Especial (APM de Origem - Vol. 57 - fl. 3627), não pode ser
apenada da mesma forma que a do Sd do Almoxarifado que desvia, em proveito
próprio, uma resma de folhas sulfite e um cartucho de tinta colorida para, em
casa, imprimir o seu trabalho de faculdade.

Outrossim, a Defesa pugna pela incidência da atenuante da confissão.

Todavia, consolidou-se neste Tribunal que, no "concernente à aplicabilidade da
atenuante da confissão espontânea, o CPM, diferenciando-se do Comum, exige
que a autoria delitiva seja ignorada ou imputada a outrem" (Ap. 102-
65.2014.7.09.0009/MS, julgado em 8.4.2016 Rel. Min Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha), o que não ocorreu na hipótese, descaracterizando a
possibilidade de se considerar tal argumento.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
A Defesa, por fim, alega que a conduta do réu foi de menor importância, em
comparação à do Cel R/1 Júlio César, e questiona o fato de ter a mesma pena-
base aplicada para ambos.

Nessa senda, assiste parcial razão à Defesa, porque, de fato, o prejuízo atribuído
pelo Relatório de Tomada de Auditoria de Tomada Contas Especial (APM de
Origem - Vol. 57 - fl. 3627) ao réu Cel R/1 Rabelo é inferior ao imputado em
comparação aos demais apelantes.

No entanto, a Defesa equivoca-se ao argumentar que a participação do réu foi
avaliada da mesma forma que a do corréu Cel R/1 Júlio César.

A Sentença recorrida valorou a conduta do corréu Cel R/1 Júlio César na
segunda fase, quando reconheceu a circunstância agravante de promover ou
organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais agentes,
aumentando-se em 1/5 (um quinto) a pena-base imposta.

Assim, não assiste razão a Defesa, nesse ponto.

Por outra vertente, merece ser acolhido o pleito da Defesa, em parte, quanto à
revisão da fixação da pena-base, porém, por questão de política criminal.

Ao fixar a pena-base, tem-se que, das dez circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM, o Magistrado considerou que havia uma circunstância favorável
e duas desfavoráveis ao réu. É o mesmo critério utilizado nas penas aplicadas
aos réus anteriores.

Ainda assim, parece ter considerado apenas as desfavoráveis, resultando numa
pena-base fixada em 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal, como aconteceu
com os demais corréus.

Se fosse adotado um critério matemático, no qual cada circunstância tivesse o
peso de 1/10 (um décimo) em relação à diferença de 12 (doze) anos entre a pena
mínima e a máxima prevista no art. 303 do CPM, cada uma delas representaria
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, a serem compensadas entre si.

Por certo, não se pode olvidar que é recorrente o entendimento segundo o qual
"(...) a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial, não
obedecendo a critérios rígidos ou puramente objetivos (...)" (STJ. Recurso
Especial nº 1.213.467/RS, Relatora: Ministra Marilza Maynard, DJe:
10/05/2013).

Em decorrência, a forma da aplicação da pena base, no presente caso, resultou,
numa reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão, a qual me parece, para o caso
específico do corréu, desproporcional à conduta praticada.

Dessa forma, reformulava a fixação da pena, adotando o critério trifásico, da

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/02/2020 14:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2032d20f92
seguinte maneira:

- na primeira fase (art. 69 do CPM), verifica-se que o réu é primário e de bons
antecedentes. Todavia, constata-se haver duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu: a intensidade do dolo ou grau da culpa, porque, na
qualidade de Oficial Superior, designado para cargos de confiança não só do
Comandante, mas do Exército Brasileiro, esperava-se uma conduta diferente da
evidenciada no autos, justamente no sentido de zelar pelos bens da União sob a
sua responsabilidade, impedindo a ocorrência de danos ao Erário e o desvio de
materiais; bem como, a extensão do dano, apurada em TCE com valor atribuído
ao réu pelo tempo em que exerceu a sua respectiva função. Deve ressaltar que
essas duas circunstâncias judiciais, no entanto, se verificam em intensidade
menor do que na conduta dos demais corréus, consoante já exposto. Nessas
condições, considerando a variação da pena estabelecida no art. 303, "caput",
do CPM, entre 3 (três) e 15 (quinze) anos, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 8
(oito) meses de reclusão;

- na segunda fase, ante a ausência de Recurso por parte do "Parquet", deve ser
mantida a Sentença recorrida, a qual não verificou a ocorrência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena-base fixada;

- na terceira fase, inexiste causa de aumento ou de diminuição de pena, razão
pela qual fica estabelecida a pena definitiva em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de
reclusão.

Diante do exposto, dava parcial provimento ao Apelo defensivo para, mantendo a
condenação prolatada na Sentença recorrida, reformar a pena imposta ao
corréu Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL para 3 (três) anos e
8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, "caput", c/c o
art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem direito ao "sursis" por expressa vedação
legal do art. 84 do CPM.

Fixava, ainda, o regime aberto para o início do cumprimento da pena, na forma
do art. 33, § 2º, "c", do CP, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de
Execução Penal).

Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020.

Min Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 486-43.2018.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: PAULO CESAR CAVALETTI; MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL; MARCO
ANTÔNIO RABELO DO AMARAL; e JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. Walmir Pereira de Medeiros Filho, Marlon Ricardo Lima Chaves, Dagmo Varela
da Cunha, Ruyter de Miranda Barcelos, Lucas Whately Villas Boas Silva; Dras. Adalgiza Radoyka e
Sulamita Brandão da Rocha.

VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pois negava provimento ao Apelo dos réus Cel RRm Ex JÚLIO
CÉSAR PINHEIRO CHAVES e Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, consoante os
motivos a seguir.
Na sessão de 4/2/2020 consignei que:
As Defesas do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, condenado à pena de 6 (seis) anos de
reclusão, como incurso no art. 303, caput, c/c o artigo 53, § 2°, inciso I, ambos do CPM; do Cel RRm Ex
MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso no
artigo 303, caput, do CPM; e do Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, condenado à
pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput, c/c o artigo 53, § 2°, inciso III, ambos
do CPM, insurgem-se contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da
12ª CJM, de 26 de outubro de 2017.
A Sentença hostilizada enquadrou as condutas no art. 303 do CPM, o qual aduz:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio.
Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica, com o fito de verificar se as respectivas
ações realmente se amoldam ao tipo repressivo em comento.
Dos fatos
Em síntese, a Denúncia apontou que os agentes estavam envolvidos em desvios de gêneros alimentícios
(classe I) destinados ao 12° Batalhão de Suprimentos e as demais Organizações Militares da 12ª Região
Militar. O desfalque teria ocorrido entre janeiro de 2001 e dezembro de 2002. O delito foi descortinado
após a verificação de incongruências entre as quantidades lançadas nas partes de consumo e os valores
efetivamente baixados no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI. Da divergência, apurou-
se que o prejuízo causado ao Exército atinge o montante de R$748.356,94 (setecentos e quarenta e oito
mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos).
Consta da Exordial que os valores teriam beneficiado as contas correntes do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR
PINHEIRO CHAVES e do Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL. Em aditamento da
Denúncia, declina-se tal assertiva em relação ao Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL,
porém, conquanto não apurado valores suspeitos em suas contas bancárias, exerceu o cargo de fiscal
administrativo da unidade, tendo participado, juntamente com os demais, dos desvios perpetrados.
Da análise jurídica individualizada das condutas
1) Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES
Em seu Apelo, sustenta que:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
" 1) DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAL.
(...) Assim, malgrado tenha o apelante sido condenado pelo TCU, decisio esta, que na
atual fase processual, não cabe mais discussão, a condenação administrativa, por si só
não implica, nem induz à condenação criminal conforme argumentação retro.
(...)
2) DA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
(...)
No processo penal a condenação exige certeza absoluta, devendo sempre restar
demonstrada nos autos a autoria do delito não podendo um decreto condenatório basear-
se em provas frágeis ou duvidosas.
No caso em tela, não há prova cabal a demonstrar que o réu praticou a conduta tipificada
no art. 303 do CPM, pelo que deve ser observado o princípio do "in dubio pro reo",
instrumento processual previsto para garantia de inocência, o qual só pode ser ilidido
mediante sólida e suficiente prova em contrário.
Deste modo, a decisão condenatória proferida em primeiro grau deve ser reformada a fim
de que o acusado seja absolvido das imputações que lhe foram feitas na denúncia com
fundamento no art. 439, "c", do Código de Processo Penal Militar.
(...) Peculato é crime contra o patrimônio, imprescindível para sua caracterização a
existência do dolo em apropriar-se para proveito próprio, sem a prova dessa intenção o
crime inexiste. No caso em comento ausente o dolo ou proveito próprio, ainda que
irregular a conduta. Devendo a responsabilidade cingir-se à esfera civil e administrativa.
(...)". (Grifos no original.)
O Parquet em Contrarrazões refutou os argumentos, nos seguintes termos:
"(...) suas alegações não condizem com a realidade.
Conforme restou demonstrado ao longo da instrução processual, durante o comando do
réu JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, instalou-se no 12° Batalhão de Suprimento um
verdadeiro esquema de desvio de gêneros alimentícios Classe I que resultou em dano ao
erário na monta de R$748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e
cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme restou apurado em
relatório de Tomada de Contas Especial (fls. 3493/3561 e 3618/3653).
O esquema de desvio de gêneros alimentícios Classe I funcionava da seguinte forma:
1 - O setor de aprovisionamento do 12° BSup, tendo como subordinada a Seção
de Suprimentos Classe I, era responsável pela elaboração das guias de
fornecimento dos gêneros Classe I, calculando mediante a aplicação do fator de
consumo, a quantidade de gêneros alimentícios destinada à organização militar, de
acordo com cada efetivo.
Ocorre que com relação ao 12° BSup, a quantidade de alimentos lançadas nas guias de
fornecimento era muito superior ao efetivamente fornecido, conforme registro nos
mapas de gêneros diários, e às reais necessidades do efetivo da unidade militar.
Havendo um cálculo o maior, ultrapassando em muito o fator de consumo determinado
àquela organização militar.
2 - as guias de fornecimento superfaturadas eram encaminhadas ao Fiscal
Administrativo do 12° BSup que, após atestá-las, determinava o lançamento dos
quantitativos nas partes de consumo e a respectiva baixa no Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
3 - as quantidades excedentes de gêneros Classe I eram desviadas do almoxarifado do
12° BSup e negociadas livremente com os próprios fornecedores do batalhão, gerando,
assim, vantagem ilícita aos militares oficiais participantes do esquema.
Todos os desvios de gêneros alimentícios ocorreram com a ciência e anuência do
apelante JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES que, ao assumir o comando do 12° BSup,
determinou expressamente aos demais oficiais que fossem lançadas nas guias de
fornecimento do 12° BSup quantidades maiores de gêneros Classe I, cujas baixas do SIAFI
deveriam cobrir um alegado "furo" no almoxarifado, cuja responsabilidade
atribuída ao comandos anteriores. (...)".
(...)
De outro giro, o Réu JÚLIO CÉSAR alega em sua defesa que o 12º BSup era responsável
por suprir as tropas empregadas em "missões extras" realizadas eventualmente pelo
Comando Militar da Amazônia - CMA. Bem como, afirma que o quantitativo de gêneros
alimentícios Classe I empregados em tais missões extras eram debitados da "conta" do
12° BSup.
Contudo, o réu não carreou aos autos qualquer documento capaz de comprovar tal
alegação, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 296 do Código de Processo
Penal Militar, dando a entender que tais operações se davam por ordens verbais da 12ª
Região Militar, nada ficando documentado, revelando um cenário de grande descontrole
na administração de gêneros alimentícios adquiridos pelo Exército Brasileiro.
No ponto, elucidativo é o depoimento do Réu OMAR SANTOS (fls. 6127) que informa que o
suprimento do efetivo de militares estranhos ao 12° BSup, empregados em missões do
CMA, era de fato realizado pelo 12° BSup, porém tal procedimento era formalizado por
intermédio de ordens escritas e publicadas em Boletins Internos. Outrossim, informou
que havia uma compensação, em favor do 12° BSup, nos dispêndios de gêneros
Classe I, sendo determinada a baixa desses gêneros na conta das unidades militares de
origem dos efetivos empregados nas missões.
Sendo assim, se de fato a alegação do Réu JÚLIO CÉSAR fosse verdadeira, ser-lhe-ia
possível comprovar documentalmente o alegado. Não o fez porque as quantidades
excedentes de gêneros alimentícios lançadas nas guias de fornecimento superfaturadas e
fraudulentamente baixadas no SIAFI eram, na verdade, desviadas em proveito dos réus,
os quais negociavam com os fornecedores do 12º B Sup, auferindo, assim, vantagem
pecuniária indevida. (...)". (Grifos no original.)
O Apelo defensivo não merece amparo.
Ab initio, destaco a independência entre as instâncias administrativa e penal, que, sob a tutela da
remansosa jurisprudência prevalente nos tribunais pátrios, proclama, in verbis:
"RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...) INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. (...) RECURSO
NÃO PROVIDO. (...) 2. Pelo princípio da independência entre os três Poderes da
República, é possível que, na esfera penal, haja a comprovação do fato
supostamente delituoso e a identificação da respectiva autoria, sem, contudo,
nenhuma vinculação com a instância de controle exercida pelos Tribunais de
Contas. 3. O regime constitucional de controle da res publica não importa em
dependência das esferas penal e administrativa quanto à verificação da licitude dos
convênios firmados entre entidades públicas federais e munícipios. 4. A competência
dos Tribunais de Contas limita-se à aferição das regularidades formais dos atos
que envolvem dinheiro, bens e valores público, e seu pronunciamento final -
quer pela regularidade, quer pela irregularidade das contas examinadas - não é
definitivo para evidenciar indícios de materialidade dos crimes de peculato-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
desvio apurados na ação penal. 5. O fato de o Tribunal de Contas da União ter
constatado a presença de indícios de irregularidades na execução dos contratos, somado
aos demais elementos de prova presentes nos autos, autorizam que seja dada
continuidade à persecução penal, durante a qual o recorrente terá a oportunidade de
produzir provas com o fim de demonstrar a subsistência dos seus argumentos. 6. Ainda
que o TCU considerasse regular a execução dos contratos celebrados (...), tal
fato, por si só, não teria o condão de ilidir a justa causa para a ação penal
proposta pelo Ministério Público Federal, em razão da independência entre as
esferas administrativa e penal. (Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. RHC
21403/SE. Relator: Min. Rogério Schietti Cruz. Julgado: 16/12/2014. DJe: 3.2.2015).
(Grifou-se.)
Daí, restar nítido que eventual pronunciamento emitido pelo Tribunal de Contas da União, favorável ao
agente ou desfavorável, não vincula a esfera jurídico-penal. Sem embargo, é possível ser tomado como
um elemento pelo órgão julgador, desde que cotejado com as demais provas produzidas nos autos.
Portanto, ante a independência das instâncias, não se sustentam os argumentos que pretendem tomar
por base julgado do TCU, visto não ser ele o único elemento probatório constante do feito e, por si só, não
deter o condão de condenar ou absolver os réus envolvidos nos fatos submetidos à análise, sob o crivo
criminal.
In specie, o Decisum guerreado é contundente ao esclarecer a responsabilidade criminal que recai sob o
Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, transcrevo:
"(...) 34. (...) pelas diversas provas orais colhidas, tais como o seu interrogatório
e de outros acusados, depoimentos das testemunhas, ouvidas em IPM e em
juízo, configurou-se de maneira congruente, harmônica, enfim, convincente, que
de fato o acusado comandou o plano de produzir sobras de gêneros de alimentação,
ordenando que fossem emitidas Guias de Fornecimento com quantidades maiores do que
as efetivamente distribuídas para o próprio Batalhão e também para OM apoiadas,
objetivando desviá-los em proveito próprio e/ou alheio, valendo-se, para isso, da
facilidade que lhe proporcionava a condição de Comandante do 12° Batalhão de
Suprimento (Cmt do 12° B Sup).
(...)
48. (...) pelas provas dos autos, ficou devidamente comprovado que o Cmt do 12° B Sup,
acertou, em reunião com alguns Oficiais, que deveriam ser emitidas, por parte da Seção
de Suprimento Classe I, Guias de Fornecimento de Gêneros Alimentícios com quantidades
a maior do que o efetivamente entregue ao Setor de Aprovisionamento e que a "baixa"
no "Rancho" também seria feita em quantidades a mais, conforme devidamente
esclarecido pelo corréu MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, (fls. 4779/4781):
"(...) que ocorria o seguinte na OM por ordem expressa do comandante, Cel Júlio
César, por duas vezes, sendo uma diretamente para o interrogando e outra em
uma reunião de oficiais: que o desrelacionamento deveria ser maior que o
efetivamente consumido; que, por exemplo, se fossem adquiridos dez sacos de
feijão e apenas oito consumidos, a baixa deveria ser de dez e não de oito; (...)".
49. Como consequência, o Fiscal Administrativo realizava os registros de movimentações,
no SIAFI, DE ENTRADA E SAÍDA "fictícias", dos gêneros de alimentação que passavam pelo
setor de Aprovisionamento.
50. A finalidade era igualar o estoque físico de gêneros de alimentação existente em
depósito na Seção de Suprimento Classe I, com o estoque contábil registrado no SIAFI.
(...)
54. Insta frisar que existem nos autos depoimentos de militares que não eram

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
do 12° B Sup, corroborando que, de fato, havia a emissão de Guias de
Fornecimento com valores maiores do que as grades diárias dos ranchos das
OM apoiadas pelo B Sup.
55. Nesse sentido, colacionam-se trechos de depoimentos acostados aos autos em seu
volume 05:
56. O Cap Int ANDRÉ LUIS ROZAS PARREIRA declarou em fl. 888, que:
"(...) Comparou a guia com o material propriamente dito, tendo sido constatado
algumas irregularidades, lembrando, como exemplo, na guia constava 10 (dez)
latas de manteiga e só estavam vindo 02 (duas), 1.200 (um mil e duzentos) Kg
de carne bovina e na realidade só estavam vindo 300 (trezentos) Kg (...)".
57. O 1° Ten Int JEFERSON NASCIMENTO AQUILAR PEY declarou (fls. 890/891):
"(...) Que, na transição de recebimento da função de aprovisionador, do Ten
MOTTA para o depoente, causou estranheza; comentou com o Ten MOTTA que as
quantidades de gêneros recebidos, notadamente de frango era bem superior ao
normal, além do fato de haver na guia quantidades acima das recebidas
efetivamente; segundo guias de fornecimento do mês de fevereiro de 2002, no
período foram recebidas 4 toneladas de frango, sendo que o fator de consumo
deveria ter sido 1,5 tonelada (...)".
58. O 1° Ten Int FELIPE KESSE DIOGO CAMPOS, declarou (fls. 892/893):
"(...) Que, consistia no Aprov efetuar a quitação da guia de fornecimento sem
efetivamente levar o gênero; (...) perguntado: se o Maj GADELHA teceu mais
comentários sobre o referido esquema, respondeu: que o Maj GADELHA disse-lhe
que algumas vezes ele iria ter que quitar guias de fornecimentos sem o
respectivo recebimento do material, a fim de que o Maj GADELHA fizesse um
descongestionamento no depósito; (...)".
59. Confirmam tal fato (Guias de Fornecimento com quantidades a mais) os
depoimentos das seguintes testemunhas: Ten FREITAS (fl 3321); Ten CRUZ (fls 3337
e 3339 do vol. 17); Ten MOURA FERREIRA, que inclusive esclareceu que o Sgt Wiliam
pedia para zerar a ficha modelo A (fl. 3337); ex-Ten MOZART MOURA que acrescentou
que os alimentos não deram entrada no Aprov do CECMA (fl. 3339).
(...)
61. (...) analisando-se as justificativas do réu para esses fatos sobejamente comprovadas,
há de se convir que não passam de meras alegações, pois não trouxe aos autos
comprovação inequívoca de que a diferença das quantidades de gêneros a
maior, consignadas nas Guias de Fornecimento de Gêneros alimentícios, em
relação as efetivamente entregues ao depósito do Setor de Aprovisionamento
do 12° B Sup, correspondem ao número de supostos alimentados a mais nas
ditas atividades extras; nem sequer trouxe aos autos o quantitativo do efetivo
extra de pessoas, segundo ele, alimentadas e não contabilizadas pelo Setor de
Aprovisionamento.
62. Rechaçando, em definitivo, esta tese da defesa do réu, tem-se, também, colacionado
aos autos, o esclarecedor depoimento em juízo de OMAR SANTOS, dizendo claramente
que, enquanto foi chefe da Seção de Suprimento Classe I do 12° B Sup, no período de 01
Jan a 27 Set 2001, todas as atividades extras, tais como: manobras; exercícios e missões
na selva; dentre outras, com efetivos até mesmo de outros Estados da Federação, eram
devidamente documentadas e autorizadas por escrito pelo escalão superior, e que havia
uma reserva lícita de gêneros alimentícios para atende-las, dando a entender, sem
dúvidas, que não era necessário meios fraudulentos para justificar um consumo a maior

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
de alimentos nessas ocasiões especiais e esporádicas; (...)" .
(...) 63. Ademais, o réu não conseguiu provar suas alegações junto ao Tribunal de Contas
da União, razão pela qual foi condenado a ressarcir o extenso dano ao erário, fruto do
esquema obscuro instaurado em sua gestão nos anos de 2001 e 2002.
64. Conforme o Relatório de Auditoria de TCE n° 002/2005 - 12° B Sup (fls 3627 do
Volume n° 18), corroborado pelo TCU, a responsabilidade pelas ilegalidades cometidas
por este acusado forma assim descritas:
"(...) a. Cel JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES
1) Função/Período
- Ordenador de Despesas de 13 Jan 2001 a 14 Jan 2003 (fls. 149 e 155).
2) Enquadramento
- Art. 90 do Decreto Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967.
- Art. 39, do Decreto n° 93.872, de 24 de dezembro de 1986.
- Artigos 23 e 25, itens 1), 3) e 9) do art. 27, e itens 1) a 3), 14), 15) e 17) do art. 125, do
ERA, de 12 de janeiro de 1990.
3) Meses de Referência/ Valor (R$)
- De Jan 2001 a Dez 2002 - R$ 748.356,94 (...)". (Grifou-se.)
Do Julgado atacado, denota-se que os aspectos atinentes à materialidade e à autoria delitiva foram
devidamente esclarecidos, em consequência, não se pode concluir de forma diversa, de modo a afastar a
responsabilidade criminal do apelante, conforme passo a explicar.
No tocante à materialidade delitiva, tem-se o Laudo da 12ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército de 20/4/2014 (Volume57 e-Proc), bem assim o Laudo da Secretaria de Economia e Finanças do
Exército de 27/6/2005 (Volume57 e-Proc), os quais apontam os prejuízos causados à União em razão dos
desvios de material alimentício do 12° B Sup. Nessa seara, acrescente-se, igualmente, o Laudo Pericial
Contábil de 20/10/2008, o qual conclui ser incompatível o crescimento patrimonial do réu, quando
cotejado com seu respectivo soldo militar.
Por sua vez, a autoria delitiva sobeja nos autos, descortinada pelo esquema criminoso que perpetrava
desvios de gêneros alimentícios no 12° B Sup decorrente, justamente, do agir delitivo do Cel RRm Ex
JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES que, ao tempo do crime, era o Comandante daquela Organização Militar e
acumulava a função de Ordenador de Despesas, pelo que a instrução probatória logrou êxito em
comprovar a liderança por ele exercida.
A inquirição do Cel RRm Ex Franduya Fernandes Pastana Rodrigues a elucida bem, quando aclara que:
"(...) o Cel Júlio Cezar assumiu o comando em janeiro de 2001 e chamou para a sua
responsabilidade toda documentação relativa a suprimentos, sendo ele quem distribuía
as demandas para as seções de suprimentos, com o objetivo de tomar conhecimento
sobre como funcionava a estrutura do quartel (...)".
No mesmo norte, o interrogatório do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL aduzindo que a
ordem de "arranchar" à maior partiu do Comandante Júlio César para o aprovisionador. Como se vê,
houve uma centralização das funções administrativas, quanto aos suprimentos alimentícios, nas mãos do
acusado, sendo que era ele quem distribuía as demandas para as seções de suprimentos.
Soma-se a esses elementos, o contundente Acórdão n° 2941/2011, de 9 de novembro de 2011, que não
aprovou as contas prestadas pelo Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR, em decorrência das irregularidades
promovidas em sua gestão à frente do 12° Batalhão de Suprimentos do Exército. Logo, não há que falar
em seu desconhecimento dos fatos e, por conseguinte, é impossível aventar-se a tese do in dubio pro

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
reo.
Sob o esteio da culpabilidade, cuida-se de réu imputável, não amparado por nenhuma excludente que o
exima de sua responsabilidade penal, pelo que deve ser preservada a Sentença que o condenou à pena
de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput, c/c o artigo 53, § 2°, inciso III, ambos do
CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime inicial semiaberto.
Na sequência, em apreciação à tese de redução da sanção, pontuo os motivos que levam a sua
inviabilidade.
Tese defensiva de redução da reprimenda
A Sentença vergastada, ao elevar a pena-base, constatou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis:
A primeira, a intensidade do dolo e a reprovabilidade da conduta, em decorrência das funções
administrativas desempenhadas pelo agente e de sua condição de Oficial Superior. A postura insurge
contra os preceitos basilares das Forças Armadas e macula a ética esperada de Comandante de unidade
do Exército brasileiro.
A segunda, a extensão do dano, eis que o prejuízo causado foi de extensa monta. Os peritos da
Secretaria de Economia e Finanças do Exército consignaram que o dano perfazia o total de
R$1.427.685,84 (um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos), conforme balanço atualizado até 27/6/2005.
Sabe-se que, no delito em comento (art. 303 do CPM), o preceito secundário estabelece a sanção na
variante de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, pelo que a pena fixada, na 1ª fase, em 5 (cinco) anos,
encontra-se razoável e proporcional, visto que amparada em fundamentação idônea. A possibilidade está
jurisprudencialmente pacificada. Cito:
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) DOSIMETRIA. (...) PENA-BASE FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. EXCESSO NO PERCENTUAL DE AUMENTO. AUSÊNCIA. (...). (...) 2. O Tribunal de
origem utilizou fundamentos idôneos e suficientes para a exasperação da pena-base,
valorando negativamente as consequências do delito e a culpabilidade. (...) 5. A
orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a fixação da pena-
base - com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - não se
dá por critério puramente objetivo ou matemático, uma vez que é admissível
certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos
concretos dos autos. E, no caso, os elementos sopesados justificam o incremento da
pena na primeira fase da dosimetria. 6. Agravo regimental improvido. (Superior Tribunal
de Justiça. Sexta Turma. AgRg no HC: 508914 SP 2019/0128469-9, Relator: Min. Sebastião
Reis Júnior. Julgado: 15/8/2019. DJe: 29/8/2019.) (Grifou-se.)
Na segunda fase da dosimetria, foi constatado o aumento de 1/5 (um quinto), com fundamento no art. 53,
§2°, inciso I, do CPM, devido à utilização da autoridade do comando, para organizar a cooperação no
crime ou dirigir a atividade dos demais agentes, fato devidamente corroborado pelos elementos coligidos
no feito, mormente, o depoimento do Cel RRm Ex Franduya Fernandes Pastana Rodrigues, que declarou
ter o agente, após a assunção do Comando do 12° B Sup, chamado para si responsabilidade de toda a
documentação relativa aos suprimentos, sendo ele quem distribuía as demandas para as seções de
suprimentos.
Na terceira fase, inexistiram intercorrências que implicassem no aumento ou na diminuição da
reprimenda.
Por conseguinte, houve compatibilidade jurídica entre os fatos, as circunstâncias judiciais e a agravante
consignada, motivo pelo qual não merece reparo a pena fixada em 6 (seis) anos de reclusão.
Destarte, divergindo da maioria de meus eminentes pares, neguei provimento ao Apelo do Cel RRm Ex
JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES e mantive integra a Sentença.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
2) Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL
Em seu recurso, arguiu que:
"(...) Durante o ano de 2003 foi realizada uma Tomada de Contas Especial (TCE) no 12°
Batalhão de Suprimento, por solicitação do encarregado do IPM. Somente no ano de 2006
o acusado recebeu documento do Tribunal de Contas da União (TCU) que informava que o
nome do mesmo havia sido citado no processo de tomada de contas. Ante, ao ocorrido, o
Acusado ingressou com recurso contra o acórdão n° 3.013/2009-TCU-Plenário, ocasião em
que tal defesa foi acatada, aprovando as contas do então acusado Marconi Gadelha
Francisco Maciel, ora Acusado. (documentos às fls. 4534 a 4536).
Ocorre que, em alegações do MPM, a ilustre Promotora sugere absolvição a alguns
acusados, com base no acórdão final do TCU (fls. 4534/4536), porém, não é extensiva ao
Acusado MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, o que causa estranheza, já que o
referido acórdão APROVA AS CONTAS DO ACUSADO, igualmente aos Acusados sugeridos
à absolvição.
Tal citação do TCU se devia ao relatório da TCE instaurada em 2003, que levantou
discrepâncias entre os lançamentos efetuados no Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI), realizada por militares auxiliares da Fiscalização Administrativa, e as
quantidades de gêneros constantes da Mensagem Diária de Gêneros (MDG), elaborada
pelo Setor de Aprovisionamento e rubricada pelo Fiscal Administrativo ou seu substituto
eventual. Naquela oportunidade o Acusado contestou, junto ao TCU, o fato de ter havido
cerceamento de defesa por não ter sido ouvido quando da instauração da TCE em 2003,
oportunidade na qual ainda se encontrava servindo no 12° Batalhão de Suprimento, numa
situação na qual o Acusado poderia, em melhores condições, elucidar os fatos que foram
levantados no relatório da TCE, pois se encontrava no local onde os eventos ocorreram e
havia decorrido um pouco mais de um (01) ano dos fatos assinalados.
O TCU, em resposta, informou que a TCE representava somente a fase interna do
processo de tomada de contas na qual não havia litígio ou acusação, mas apenas a
verificação de fatos e apuração de autoria, não havendo prejuízo ao responsável, pois
seria somente um mero ato investigatório sem formalização de culpa, não existindo
partes nem antagonismo de interesse nessa fase (número 21, página 5 do Acórdão n°
3013/2009 - Plenário TC 009.542/2003-3, fls. 4530/4536 dos autos).
(...)
Todos os fatos até aqui apresentados foram analisados exaustivamente pelo TCU,
durante os anos de 2006 a 2011, tendo por fim acatado os argumentos do Acusado,
dando provimento à solicitação da defesa, conforme conta, no Acórdão AC - 2941-
49/2011 - Plenário, de 9/11/2011 do TCU, anexo aos autos.
Através de exame detalhado dos autos do processo constata-se que os elementos
apontados na denúncia formulada pelo MPM, contra o Acusado, não foram efetivamente
explorados em todo o decorrer do processo, sendo que a referida denúncia baseou-se
exclusivamente no relatório da TCE, peça relativa à fase interna do processo de tomada
de contas, na qual não havia formalização de culpa, segundo posição do próprio TCU,
sendo anexada aos autos somente após a conclusão do IPM.
(...) É notoriamente inconsistente a alegação de que existem depósitos suspeitos na
movimentação da conta - corrente e conta poupança do Acusado no período considerado,
pois os valores ali constantes são plenamente compatíveis com os seus proventos e com
o valor recebido a título de movimentação na época. E, com relações aos pequenos
depósitos realizados em sua conta-corrente, vale ressaltar que o Acusado,
esporadicamente, recebia valores de seu pai, à titulo de ajuda financeira, devido ao fato

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
de ser um senhor idoso, que fazia questão, mesmo com farta idade, em prover algo aos
filhos. (...)".
Em Contrarrazões, o Órgão acusatório se manifestou nos seguintes termos:
"(...) Com efeito, o Major GADELHA, enquanto chefe do Setor de Aprovisionamento e/ou
Chefe da Seção de Suprimento Classe I, era responsável não só pela emissão de guias de
fornecimento superfaturadas, como também por negociar diretamente com os
fornecedores do 12° BSup, quando da venda dos gêneros alimentícios desviados.
Além disso, o apelante administrava o dinheiro ilícito ganho com a prática delituosa,
guardando no interior do quartel grandes quantias em dinheiro, conforme depoimento da
testemunha ANDRÉ LUIZ FARIA VAZ DE MELLO prestado em sede policial e confirmado
durante a instrução processual (fls. 86/95):
"que certa vez, procurou o Maj GADELHA solicitando R$200,00 para pagar um
contador que iria fazer o imposto de renda do grêmio do NPOR e observou que o
Maj GADELHA ao passar a citada quantia tinha um bom volume de dinheiro em
espécie guardado em seu armário no quartel;".
Igualmente, GADELHA era o responsável por lidar diretamente com os fornecedores de
gêneros alimentícios do 12° B Sup, garantindo que o esquema ilícito funcionasse a
contento, afastando qualquer empencilho que porventura aparecesse, conforme se
depreende do trecho da testemunha ANDRÉ LUIZ FARIA DE MELLO (fls. 86/95):
"logo que assumiu o Dep Sup CI I, foi procurado pelo Sr. João Leitão que este
oficial deixasse de ser rebelde e cedesse sua posição, facilitando as transações e
voltasse a dialogar com o Maj MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, aquele
senhor também perguntou ao inquirido se o mesmo gostava de chuva, para que
pudesse "molhar a mão", e em outra situação ligou perguntando se o arroz já
havia chegado, e que depois conversaria a respeito de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), e não sabendo do que se tratava, passou a desconfiar de suborno. Além
de ter sido convidado duas vezes para tratar desse assunto em uma pizzaria ou
bar (...)".
A "rebeldia" citada pelo Sr. JOÃO LEITÃO, fornecedor de gêneros alimentícios ao 12°
BSup, era o comportamento do 1° Ten VAZ DE MELLO, então Chefe do Setor de
Aprovisionamento que, fazendo cumprir a lei, recusava o recebimento de gêneros
alimentícios que estivessem em desconformidade com o licitado pelo Batalhão.
Dessa feita, não convence o argumento defensivo de que o apelante fora denunciado tão
somente por exercer a função de Fiscal Administrativo: em verdade, o recorrente agia de
forma livre e consciente.
(...) restou comprovado nos autos que o réu MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL
buscava cooptar os aprovisionadores de outras organizações militares, para que
entrassem no esquema de desvio de gêneros alimentícios, dando quitação de guias de
fornecimento superfaturadas e recebendo, efetivamente, quantidade menor de
suprimentos, conforme declarado pela testemunha FELIPE KEESE DIOGO CAMPOS (fls.
892/893), à época responsável pelo setor de aprovisionamento do Centro de Instrução de
Guerra na Selva - CIGS.
Por fim, tal como o réu JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, O RÉU MARCONI FRANCISCO
GADELHA MACIEL também foi responsabilizado pelo dano causado ao erário, apurado
quando da apreciação de suas contas pelo TCU, conforme Acórdão n° 3013/2009-Plenário
(fls. 4231/4233), não logrando êxito em livrar-se da responsabilidade de ressarcimento
dos prejuízos causados ao erário, apesar dos recursos de reconsideração manejados (fls.
4517/4537). (...)".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
O Apelo defensivo não merece amparo.
Como facilmente se percebe, a Defesa pretende fiar-se em julgado do Tribunal de Contas da União que,
sequer, examinou os fatos sob a ótica penal. Mister destacar pacífica jurisprudência quando anuncia que:
"(...) A relação entre a esfera de contas e a esfera jurídico-penal é de
independência. Essas instâncias são independentes ou autônomas, não ficando
condicionadas a abertura do inquérito nem a propositura da denúncia à conclusão de um
eventual processo de julgamentos de contas em qualquer Tribunal de Contas do País,
inclusive o TCU. 4. Os Tribunais de Contas não se destinam especificamente a
velar pelo princípio do sistema penal eficaz, mas à função que a própria Lei
Maior do País designa por "controle externo". A previsão constitucional desse
aparato orgânico-funcional de controle externo não tem outro objetivo imediato senão o
de evitar o desgoverno e a desadministração. (...) 5. A investigação propriamente
penal, tão própria da Polícia quanto do Ministério Público, pouco tem a ver com
o "Sistema Tribunais de Contas", porque os Tribunais de Contas, a partir do TCU, são
órgãos de controle externo das unidades administrativas de qualquer dos três Poderes da
República, e desempenham uma função que não é a jurisdicional. (...)". (Supremo
Tribunal Federal. Segunda Turma. HC 103725/DF. Relator: Min. Ayres Britto. Julgado:
14/12/2010. DJe: 1.2.2012). (Grifou-se.)
A Sentença hostilizada é pontual ao elucidar a responsabilidade criminal imputada ao Ten Cel RRm Ex
MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, leia-se, in litteris:
"(...) 78. Como Fiscal Administrativo, o réu era o responsável em chancelar todo o
esquema fraudulento, uma vez que, sendo conhecedor da ordem ilegal emanada pelo
Cmt do 12° B Sup, permitiu que a fraude se consolidasse, pois, como Fiscal, subsidiado
pelas informações do Aprovisionador (por meio de Partes de Relacionamentos e Partes de
Consumo), efetuava os registros de movimentações, no SIAFI, de entrada e saída,
fictícias, dos gêneros de alimentação que passavam pelo Setor de Aprovisionamento,
tudo com o fito de que se produzissem as sobras de gêneros de alimentação que estavam
sendo desviados.
79. Ainda como Fiscal Administrativo, tinha o dever de fazer inspeções mensais
fiscalizadoras no Setor de Aprovisionamento. Entretanto, deliberadamente, permitia que o
Aprovisionador quitasse as Guias de Fornecimento como se tivesse recebido todos os
gêneros alimentícios nelas descritos e posteriormente participasse, ao próprio Fiscal, o
seu desrelacionamento, como se fossem todos consumidos no "Rancho" do B Sup.
80. Já como chefe da Seção de Suprimento Classe I, era o responsável pelo recebimento,
estocagem e posterior fornecimento às OMs apoiadas e ao próprio Batalhão, de todos os
Gêneros de alimentação adquiridos pelo 12° B Sup.
81. Diante da ordem ilegal (manifestamente criminosa) do Comandante do 12° B Sup, no
sentido de serem confeccionadas Guias de Fornecimento irregulares, coube ao acusado,
como chefe da Seç Sup Cl I, no período em que chefiou esta Seção, produzir as Guias de
Fornecimentos com quantidades de gêneros de alimentação maiores do que as realmente
entregues no Setor de Aprovisionamento do B Sup.
(...).
83. Destacamos as seguintes provas contundentes contra o réu:
84. Depoimento do Sgt Sobreira (ITEM 36), relatando que o réu disse que o procedimento
de emitir Guias de Fornecimento com quantidades maiores do que as entregues no
Aprovisionamento do 12° B SUP era "ilegal mas não imoral" (fl 1050, Vol 06).
85. Depoimento do Ten Keese (Itens 43/44), que servia à época no Centro de Instrução de
Guerra na Selva (CIGS), dizendo que o Maj Gadelha o induziu a receber as Guias de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
Fornecimento sem o respectivo material, e que ao receber sua negativa disse que a
testemunha era muito jovem e com o tempo se amoldaria (fl 893, vol 05).
(...).
87. Prosseguindo. Às fls. 1305/1362, constam Guias de Fornecimento do ano de 2002,
assinadas pelo Maj Gadelha, com quantidades acima do fator de consumo do 12° B Sup.
88. Por sua vez, às Fls. 4200/4229, o corréu Manoel Marques Filho junta Guias de
Fornecimento de dezembro de 2002, em que demonstra que as assinaturas são do
acusado MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL.
89. Como já apontado no ITEM 59, os depoimentos das seguintes testemunhas confirmam
que as Guias de Fornecimento eram confeccionadas com quantidades a mais: Ten
FREITAS (fl 3321); Ten CRUZ (fls 3337 e 3339 do vol. 17); Ten MOURA FERREIRA, que
inclusive esclareceu que o Sgt Wiliam pedia para zerar a ficha modelo A (fl. 3337); ex-Ten
Mozart Moura que acrescentou que os alimentos não deram entrada no Aprov do CECMA
(fl. 3339).
90. Ora, conforme periciado pela D Aud, as Guias de Fornecimento dos anos de
2001/2002 do 12° B Sup possuíam quantidades de gêneros alimentícios não condizentes
com a realidade. Vide Tabela no ITEM 25.
91. Assim sendo o então Maj GADELHA o Fiscal Administrativo e o Chefe da Seção de
Suprimento Classe I no período apontado na Tabela (ITEM 4), configurada está a sua
responsabilidade penal in casu. (...).".
Do Decisum guerreado, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram sobejada
in casu, conforme passo a consignar.
No tocante à materialidade delitiva, tem-se o Laudo da 12ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército de 20/4/2014 (Volume57 e-Proc) e, bem assim, o Laudo da Secretaria de Economia e Finanças do
Exército de 27/6/2005 (Volume57 e-Proc), os quais apontam os prejuízos causados à União pelos desvios
de material alimentício do 12° B Sup. Nesse ponto, acrescente-se, o Laudo Pericial Contábil de
20/10/2008, o qual conclui ser incompatível o crescimento patrimonial do réu quando cotejado com seu
respectivo soldo militar.
Quanto à autoria delitiva, é inafastável a conduta delitiva do Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO
GADELHA MACIEL, visto que a instrução probatória logrou êxito em comprovar o envolvimento deste
Oficial nos desvios de alimentos. O 1° Sgt Ex Manoel Henrique Sobreira do Amaral, responsável por
participar a emissão de Guias de Fornecimento frias, principalmente de carne bovina, carne suína e
frango, para o Setor de Aprovisionamento do 12° B Sup, declarou, em depoimento, que ele tentou
justificar-se sobre os fatos e reconheceu a ilegalidade ocorrida, in verbis:
"(...) Em uma ocasião, foi chamado à presença do Maj Gadelha no AV - 1; ao se
apresentar, ele determinou que todas as pessoas se retirassem do recinto e, com uma
cópia da Parte em suas mãos, declarou que tudo que estava sendo realizado era
ilegal, mas não imoral (...).". (Grifou-se.)
Não bastasse, além de exercer papel ativo nos desvios perpetrados, o réu aliciava outros militares a
participarem do esquema criminoso acorde o relatado pelo 1° Ten Ex Felipe Kesse Diogo Campos, que
confirmou ter sido convidado, pelo então Maj GADELHA, a participar dos desvios de gêneros alimentícios,
afirmando, inclusive, que o Major disse-lhe que, algumas vezes, ele iria ter que quitar guias de
fornecimento sem o respectivo recebimento do material.
Acresça-se, outrossim, que, ao tempo do crime, o Maj GADELHA exercia a função de fiscal administrativo,
posto ocupado entre 1°/1/2001 a 21/2/2002, tendo ainda respondido, em algumas ocasiões, pelo Setor de
Aprovisionamento e pela Chefia da Seção de Suprimento Classe I, oportunidade em que apôs assinatura
em Guias de Fornecimento que traziam quantidades acima do fator de consumo do 12° Batalhão de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
Suprimento.
Sob a ótica da culpabilidade, cuida-se de réu imputável não amparado por nenhuma excludente que o
exima de sua responsabilidade penal, assim a mantença da Sentença - que o condenou à pena de 6 (seis)
anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput, c/c o artigo 53, § 2°, inciso III, ambos do CPM, com o
direito de apelar em liberdade e o regime inicial semiaberto -, é medida que se impõe.
Ato contínuo, em apreciação à tese de redução sancionatória, esclareço os motivos que levam a sua
inviabilidade.
Tese defensiva de redução da reprimenda
A Sentença vergastada, ao elevar a pena-base, constatou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis:
A primeira, a intensidade do dolo e a reprovabilidade da conduta, em decorrência das funções
administrativas desempenhadas pelo agente e de sua condição de Oficial Superior, as quais
determinavam o controle e a fiscalização dos gêneros alimentícios de classe I, porquanto dele se
esperava a tutela dos interesses e bens da União, o que não se verificou; e
A segunda, a extensão do dano, eis que o prejuízo causado foi de extensa monta. Os peritos da
Secretaria de Economia e Finanças do Exército consignaram que o total perfazia o valor de
R$1.427.685,84 (um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos), conforme balanço atualizado até 27/6/2005.
Sabe-se que, no delito em comento (art. 303 do CPM), o preceito secundário estabelece a sanção na
variante de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, pelo que a pena fixada, na 1ª fase, em 5 (cinco) anos,
encontra-se razoável e proporcional, amparada que está em fundamentação idônea. A possibilidade
encontra-se pacificada nos Pretórios:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXARCERBAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. I - A análise das circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a
ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas
cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância
judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no
Resp 1.43.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).
II - In casu, em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, não
há desproporção no aumento efetivado, porquanto existe motivação particularizada,
vinculada à discricionariedade do julgador. Agravo regimental desprovido." (Superior
Tribunal de Justiça. Quinta Turma. AgRg no AREsp: 1264523 MS 2018/0062214-1, Relator:
Min. Felix Fischer. Julgado: 24/5/2018. DJe: 4/6/2018.) (Grifou-se.)
Na segunda fase da dosimetria apenatória, houve o aumento de 1/5 (um quinto), com fulcro no art. 53,
§2°, inciso III, do CPM, em face da utilização da autoridade hierárquica para instigar os subordinados a
praticarem crime, fato devidamente corroborado pelos elementos coligidos, mormente pelo depoimento
do 1° Ten Ex Felipe Kesse Diogo Campos, que declarou ter sido interpelado, conforme a seguir:
"(...) que o Maj GADELHA disse-lhe que algumas vezes ele iria ter que quitar guias de
fornecimentos sem o respectivo recebimento do material (...) essa proposta foi rechaçada
por ele que disse ao Maj GADELHA que (...), somente faria a quitação de guia daquilo
efetivamente recebido, no que o Major lhe retrucou dizendo que ele era muito jovem e
com o tempo ele se amoldaria (...)".
Na terceira fase, não houve intercorrências que implicassem no aumento ou na diminuição da
reprimenda.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/02/2020 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20920c0494
Por conseguinte, verifico haver compatibilidade jurídica entre os fatos, as circunstâncias judiciais e a
agravante consignada, motivo pelo qual não merece reparo a pena fixada em 6 (seis) anos de reclusão.
Isso posto, divergindo da maioria de meus eminentes pares, neguei provimento ao Apelo do Ten Cel RRm
Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL e mantive integro o Decisum atacado.
Brasília, 4 de fevereiro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/04/2020 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012827a16cb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000486-43.2018.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: PAULO CESAR CAVALETTI, MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, MARCO ANTONIO RABELO
DO AMARAL E JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES.
ADVOGADOS: SULAMITA BRANDÃO DA ROCHA, WALMIR PEREIRA DE MEDEIROS FILHO, MARLON RICARDO
LIMA CHAVES, RUYTER DE MIRANDA BARCELOS E LUCAS WHATELY VILLAS BOAS SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por razões diversas, acompanhei o voto do Ministro-Relator, para não
conhecer da preliminar de nulidade por incompatibilidade do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar com a
magistratura, suscitada pela Defesa do Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, por falta de amparo
legal.
2. Conforme foi relatado, a Defesa do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, preliminarmente,
suscitou a nulidade do feito, alegando a incompatibilidade do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, sob o argumento de que ele seria incompetente para processar e julgar a Ação Penal
Militar nº 0000006-43.2003.7.12.0012, considerando que o referido magistrado se encontra em situação
incompatível com a magistratura, pois exerce, de maneira pública, a função/profissão de Pastor da Igreja
Universal do Reino de Deus. Segundo o suscitante, essa situação está em desacordo com o preceituado no art.
art. 95 da Constituição Federal.
3. Ora, é bem verdade que o inciso I do parágrafo único do art. 95 da Constituição Federal dispõe que é vedado
aos magistrados "exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério".
4. Nesta assentada, fiz questão de ressaltar que já existiam recomendações do Conselho Nacional de Justiça
sobre a necessidade da prevalência do princípio da dedicação exclusiva, indispensável à função judicante,
conforme dispõe o seguinte normativo, in litteris:
"RECOMENDAÇÃO Nº 35, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
(...)
CONSIDERANDO que o CNJ, no Pedido de Providências n. 775/2006, decidiu pela 'prevalência
do princípio da dedicação exclusiva, indispensável à função judicante. Não pode o magistrado
exercer comércio ou participar, como diretor ou ocupante de cargo de direção, de sociedade
comercial de qualquer espécie/natureza ou de economia mista (art. 36, I, da LOMAN). Também
está impedido de exercer cargo de direção ou de técnico de pessoas jurídicas de direito
privado (art. 44 do Código Civil, c/c o art. 36, II, da LOMAN). Ressalva-se apenas a direção de
associação de classe ou de escola de magistrados e o exercício de um cargo de magistério.
Não pode, consequentemente, um juiz ser presidente ou diretor de Rotary, de Lions,
de APAEs, de ONGs, de Sociedade Espírita, Rosa-Cruz, etc., vedado também ser
Grão-Mestre da Maçonaria; síndico de edifício em condomínio; diretor de escola ou
faculdade pública ou particular, entre outras vedações';
(...).
Art. 1º RECOMENDAR a todos os magistrados brasileiros, exceto aos ministros do STF, que se
abstenham de exercer funções, ainda que de caráter honorífico, consultivo e sem
remuneração, em conselhos, comitês, comissões ou assemelhados, de natureza
política ou de gestão administrativa de serviços vinculados a Poder ou órgãos
estranhos ao Poder Judiciário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/04/2020 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012827a16cb
Parágrafo único: as disposições do art. 1º não se aplicam a conselhos, comitês, comissões e
assemelhados que não pratiquem atos de gestão, desde que o magistrado não seja
remunerado.
Art. 2º DETERMINAR que as corregedorias locais deem ciência da presente
recomendação aos juízes a elas vinculados, bem como que exerçam fiscalização do
cumprimento de seu teor.
(...).". (Grifo nosso).
5. Nesse contexto, ponderei que a preliminar de nulidade do processo por incompatibilidade do magistrado
sequer poderia ser conhecida, considerando que a situação relativa ao exercício de outra função pelo Juiz
estranha ao Poder Judiciário não teria o condão de afastar o mencionado julgador ao processo-crime de que ora
se cuida, até porque não se trata de matéria processual. Significa dizer que o assunto é eminentemente de
cunho administrativo, com repercussão em matéria disciplinar, o que poderia justificar o encaminhamento para
a Corregedoria da Justiça Militar, para apuração, se fosse o caso.
Ante o exposto, por razões diversas, acompanhei a Turma e votei pelo não conhecimento da preliminar de
nulidade por incompatibilidade do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar com a magistratura, suscitada pela
Defesa do Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, por falta de amparo legal.
Brasília, 4 de fevereiro de 2020

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar